Tribunal: TJMMG
Processo: 2000613-87.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/01/2026 Publicação: 06/02/2026 Decisão: unânime Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO). INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ADOÇÃO DO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERÍCIA TÉCNICA PARTICULAR QUE NÃO INDICA ALTERAÇÃO DA PROVA COLETADA. FISHING EXPEDITION. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REJEIÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE CORRÉUS ABSOLVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES E MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA QUE NÃO INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (1º apelante) e pelas defesas de cinco policiais militares (2º a 6º apelantes) em face da sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) que condenou quatro dos militares (2º a 5º apelantes), pelos crimes de associação criminosa armada [art. 288, p.u., Código Penal (CP)], tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06), prevaricação [art. 319, Código Penal Militar (CPM)] e falsidade ideológica (art. 312, CPM), em conexão com a atividade militar, e absolveu um (6º apelante) dos crimes a ele imputados. A persecução penal se originou do encontro fortuito de provas (serendipidade) em aparelho celular apreendido de um civil, revelando uma organização criminosa estável e hierarquizada – integrada pelos militares –, para a prática de crimes diversos, notadamente o desvio de drogas apreendidas e o tráfico de armas, valendo-se da função pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O 1º apelante busca a condenação do 6º apelante pelos crimes de associação criminosa (art. 288, p.u., do CP) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM), bem como a reparação de danos morais coletivos e a declaração da perda de sua graduação, e a condenação do 3º e do 4º apelantes por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, II da Lei n. 11.343/2006), enquanto as defesas pugnam pela nulidade do processo (ilicitude da prova digital, quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia e incompetência da Justiça Militar), ou, subsidiariamente, por absolvição, redimensionamento das penas e afastamento das condenações acessórias (perda da graduação e indenização por danos morais coletivos), bem como por mudança na fundamentação absolutória. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Validade das preliminares de nulidade por inépcia da denúncia, ofensa ao princípio do promotor natural [atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) fora da Comarca] e cerceamento de defesa por ilicitude da prova digital e quebra da cadeia de custódia. 2.1. Validade da aplicação do rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM) em face do rito da Lei de Drogas. 3. Competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar militares estaduais por crimes comuns (no caso, associação criminosa e tráfico de drogas) praticados em razão da função, notadamente considerando o conflito aparente de normas entre a Lei n. 11.343/2006 e o art. 290 do CPM. 4. Configuração de bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, CP) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06). 5. Suficiência do acervo probatório para condenar o 6º apelante (policial militar absolvido em 1º Grau) pelos crimes de associação criminosa (art. 288, CP) e falsidade ideológica (art. 312, CPM). 6. Suficiência do acervo probatório para condenar os 3º e 4º apelantes (policias militares absolvidos em 1º Grau) pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), em face da teoria do domínio do fato em coautoria funcional. 7. Necessidade de redimensionamento da pena-base fixada no máximo legal para o crime de associação criminosa, ante a ausência de fundamentação idônea que justifique a exasperação. 8. Legalidade da decretação da perda da graduação das praças pelo CEJ na própria sentença condenatória. 9. Possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos [art. 387, IV, Código de Processo Penal (CPP)] em sentença penal militar, na ausência de instrução probatória específica para a sua quantificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 10. A denúncia preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 77 do CPPM, sendo que, nos crimes de autoria coletiva, mitiga-se a exigência de descrição minuciosa da conduta individualizada, bastando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 demonstração do liame subjetivo e da atuação em prol do desiderato criminoso comum, o que foi devidamente explicitado na exordial, permitindo o exercício da ampla defesa. 11. A atuação de membros do GAECO não ofende o princípio do promotor natural, pois o Ministério Público é instituição una e indivisível, sendo o GAECO uma estrutura de apoio e especialização cujas atividades se inserem nas suas (do Ministério Público) normas de organização interna, complementando a atuação da Promotoria de Justiça Militar, sem configuração do "acusador de exceção". 12. As preliminares de nulidade por ilicitude da prova digital e quebra da cadeia de custódia são rejeitadas, pois, no caso concreto, apesar das irregularidades procedimentais apontadas (como o acondicionamento conjunto dos vestígios), não houve demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) ou de alteração na mesmidade dos dados telemáticos que fundamentaram a condenação, permanecendo a prova sob a custódia do Estado. A extração de dados por agente público goza de presunção de legalidade, sendo admitida pela jurisprudência, e o indeferimento de perícia complementar se insere na discricionariedade regrada do juízo, mormente quando o material bruto esteve à disposição da defesa, respeitando-se a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). 12.1. No tocante à insurgência defensiva quanto à adoção do rito do CPPM, cumpre observar que a Justiça Militar possui regramento processual próprio e especializado. O rito castrense, longe de cercear defesa, oferece um plexo de garantias e recursos para a ampla defesa e o contraditório que muitas vezes supera os ritos especiais da Justiça comum. Ademais, vigora, no processo penal militar, o princípio da instrumentalidade das formas, consolidado no art. 499 do CPPM, segundo o qual nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo efetivo decorrente da aplicação do rito militar, o qual é o natural para o julgamento perante os Conselhos de Justiça. 13. A competência da Justiça Militar estadual para julgar os crimes comuns (no caso, tráfico e associação criminosa) é fixada em razão da função, conforme o art. 9º, II, do CPM, alterado pela Lei n. 13.491/2017, uma vez que os militares se valeram de suas prerrogativas funcionais – viaturas e acesso a sistemas policiais – para a prática dos ilícitos, o que afasta a incidência do princípio da especialidade em favor do art. 290 do CPM. 14. Os crimes de associação criminosa armada (art. 288, CP) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06) são autônomos e compatíveis, pois a primeira organização criminosa visava à prática de uma gama variada de crimes indeterminados (homicídios, extorsões, falsidade) e a segunda possuía o dolo específico e determinado para a traficância de drogas, com diferentes bens jurídicos tutelados, o que autoriza o concurso material sem incorrer em bis in idem. 15. O provimento do apelo ministerial é imperioso para condenar o 6º apelante (Naedson Lúcio) por associação criminosa (art. 288, CP) e falsidade ideológica (art. 312, CPM), uma vez que o acervo probatório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (diálogos extraídos, prova oral e GPS da viatura) demonstra, de forma inequívoca, sua adesão estável e consciente à organização criminosa (homem de confiança para execuções e crimes graves) e seu domínio do fato sobre a inserção de informações falsas no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) do "Caso Lagoinha", com a intenção de encobrir o desvio de drogas e frustrar a competência jurisdicional. 16. Igualmente, o provimento do apelo ministerial para condenar os 3º e 4º apelantes (Julimar e Marcelo) por tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) é medida de rigor. A prova testemunhal e circunstancial (presença constante no depósito de drogas, participação em desvio de armas e envolvimento na associação para o tráfico) comprova o domínio funcional da droga apreendida na Rua Visconde de Taunay, caracterizando a coautoria na modalidade "ter em depósito" e "guardar", valendo-se da função pública (art. 40, II, Lei n. 11.343/06). 17. A pena-base para o crime de associação criminosa (art. 288, CP) deve ser reconduzida ao mínimo legal (01 ano de reclusão) para todos os condenados. A exasperação no máximo legal pelo juízo a quo, com base na genérica "gravidade do crime" e no abalo à imagem da Instituição Militar, é considerada inidônea e desproporcional, incorrendo em contradição interna com a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06), pelo que se exige isonomia e coerência na dosimetria. 18. É nula a decretação da perda da graduação das praças pelo CEJ na própria sentença condenatória. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) e a Tese 2 do Tema 1.200 do STF estabelecem que a decisão sobre a perda da graduação da praça compete exclusivamente ao Tribunal competente (Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça), mediante processo autônomo (representação do Ministério Público), configurando a decisão de 1º Grau usurpação de competência constitucionalmente reservada. 19. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) deve ser afastada. Embora a conduta dos militares seja grave, a fixação de valor mínimo para reparação de danos, especialmente os morais coletivos, exige instrução probatória específica para apurar e quantificar o prejuízo, o que não ocorreu no processo de conhecimento, inviabilizando a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recursos parcialmente providos, tendo sido negado provimento às preliminares de nulidade; dado parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar-se o 6º apelante pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, p.u., CP) e falsidade ideológica (art. 312, CPM) e condenarem-se o 3º e o 4º apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, II, Lei nº.11.343/06); dado parcial provimento aos recursos defensivos, para redimensionar-se a pena-base do crime de associação criminosa de todos os condenados, afastar-se a condenação por danos morais coletivos e declarar-se a nulidade da decretação da perda da graduação das praças pelo juízo de 1º Grau, bem como alterar-se o fundamento da absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do 5º apelante quanto a um dos fatos de prevaricação para o art. 439, "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal), determinando-se a restituição de bem que não mais interessa ao processo. Tese de julgamento: “1. A competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar militares por crimes comuns (no caso, tráfico de drogas e associação criminosa) decorre da prática em razão da função, nos termos do art. 9º, II, do CPM, com a redação da Lei n. 13.491/2017, dada a utilização da estrutura e de prerrogativas da função pública. 2. A decretação da perda da graduação da praça militar em decorrência de condenação criminal é competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça, mediante processo autônomo e representação do Ministério Público, nos termos do art. 125, § 4º, da CF e da Tese 2 do Tema 1.200 do STF. 3. Não configura bis in idem a condenação concomitante pelos crimes de associação criminosa (art. 288, CP) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06) quando comprovada a autonomia de desígnios e a pluralidade de crimes visados pela organização que transcendem o âmbito da traficância." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 125, § 4º; CPM, art. 9º (II), art. 70 (II, "b"), art. 79, art. 80, art. 312, art. 319, art. 439, art. 499; CP, art. 33 (§ 2º, "a"), art. 288 (p.u.); Lei n. 11.343/2006, art. 33 (caput), art. 35 (caput), art. 40 (II). CPP, art. 387 (IV), art. 282, art. 44; Lei n. 9.099/95, art. 76, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.200 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC n. 179.182/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/4/2025, DJEN 7/4/2025; RHC n. 149.249/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/11/2021, DJe 12/11/2021; AgRg no HC n. 1.003.653/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 29/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelas defesas de Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Julimar Brito Ferreira, Marcelo Neves dos Santos, Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e Naedson Lúcio de Carvalho. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em: 1) dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reforma da sentença de primeiro grau, e a) CONDENAR o réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho pela prática do crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (CP), e pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM); b) CONDENAR os réus Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2) dar parcial provimento aos recursos defensivos interpostos pelo Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, pelo Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e pelo Cb PM Julimar Brito Ferreira, para: a) REDIMENSIONAR a pena-base imposta a todos os condenados pela prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), reduzindo-a ao mínimo legal de 01 (um) ano; b) AFASTAR a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos; c) DECLARAR A NULIDADE da parte da sentença que decretou a perda da graduação das praças, devendo a questão ser submetida ao Tribunal de Justiça Militar, em processo autônomo, mediante representação do Ministério Público, nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição da República; d) especificamente quanto ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, ALTERAR o fundamento da absolvição quanto ao crime de prevaricação (fato de 06/05/2020) para a alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não constituir o fato infração penal); e) especificamente quanto ao apelante Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, DETERMINAR a restituição do aparelho celular Samsung, modelo G610M, pertencente a sua filha, mediante comprovação de propriedade. No que se refere ao redimensionamento das penas impostas, decidiu-se o que segue. 1) Quanto ao condenado Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, ficou estabelecida a pena unificada de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas e redimensionadas: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n.11.343/06); 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção pelo crime de prevaricação em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). 2) Quanto ao condenado Ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, ficou estabelecida a pena unificada de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas e redimensionadas: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); 01 (um) ano de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM); e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de prevaricação em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). 3) Quanto ao condenado Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, ficou estabelecida a pena unificada de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (mil, trezentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas, redimensionadas e acrescidas nesta instância: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06), condenação esta imposta em grau de recurso; 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); e 07 (sete) meses de detenção pelo crime de prevaricação em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). 4) Quanto ao condenado Cb PM Julimar Brito Ferreira, ficou estabelecida a pena unificada de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas, redimensionadas e acrescidas nesta instância: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06), condenação esta imposta em grau de recurso; 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de prevaricação em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). 5) Quanto ao condenado Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, ficou estabelecida a pena unificada de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena resulta das condenações impostas nesta instância recursal: 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dia de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM). Nos demais termos condenatórios, a r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição ficou mantida. Nestes aspectos, os recursos de defesa foram improvidos. Ficaram mantidas as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos réus, ante a persistência dos motivos ensejadores de sua decretação, a gravidade concreta dos crimes praticados e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo sido indeferidos os pleitos de revogação. Foi negado provimento aos pedidos de isenção de custas, suspensão condicional da pena, transação penal, acordo de não persecução penal ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, notadamente o quantum de pena aplicado. Fizeram sustentação oral, pelo Ministério Público, o promotor Dr. William Garcia Pinto Coelho, e, pela defesa, os advogados Dr. Ernesto Queiroz de Freitas, Dr. Leonardo Santamaria Alkimim Fagundes e Dr. Diego Leonardo Barbosa Gomes. Assistiram ao julgamento o promotor de justiça Dr. Giovani Avelar Vieira, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o promotor de justiça Dr. Diego Leonardo Barbosa Gomes, coordenador regional, e o advogado Dr. Jorge Vieira da Rocha, defensor do apelante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação interpostos por: - Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Eventos 2901 e 2990) - 1º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que absolveu, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o réu Naedson Lúcio de Carvalho, pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (CP) (associação criminosa) e do art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (falsidade ideológica), e os réus Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, II da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), pugnando, ainda, pela reparação do dano moral coletivo causado pelas infrações penais praticadas pelo réu Naedson Lúcio de Carvalho, bem como pela declaração da perda de sua graduação; - Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (Eventos 2927/2929/2983) - 2º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que o condenou, pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único do CP (associação criminosa), do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, II da Lei de Drogas, e do art. 319 do CPM (prevaricação), por 3 (três) vezes, em crime continuado (art. 80 do CPM), todos na forma do art. 79 do CPM, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão – em regime inicial fechado –, 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção – em regime inicial aberto –, e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo; - Julimar Brito Ferreira (Evento 2930/2981) - 3º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que o condenou, pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único do CP (associação criminosa), e do art. 35, caput, c/c o art. 40, II, da Lei de Drogas, do art. 319 do CPM (prevaricação), todos na forma do art. 79 do CPM, a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão – em regime inicial semiaberto –, 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção – em regime inicial aberto –, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e à perda de sua graduação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - Marcelo Neves dos Santos (Evento 2931/2982/2984) - 4º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que o condenou pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único, do CP (associação criminosa) e do art. 35, caput, c/c o art. 40, II, da Lei de Drogas, do art. 319 do CPM (prevaricação), por 2 (duas) vezes, em crime continuado (art. 80 do CPM), todos na forma do art. 79 do CPM, a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão – em regime inicial semiaberto –, 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa e 7 (sete) meses de detenção – em regime inicial aberto –, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e à perda de sua graduação; - Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (Evento 2932/2987) - 5º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que o condenou pela prática dos crimes do art. 288, parágrafo único, do CP (associação criminosa), do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos c/c o art. 40, II da Lei de Drogas, do art. 319 do CPM (prevaricação), por 4 (quatro) vezes, em crime continuado (art. 80 do CPM), e do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), todos na forma do art. 79 do CPM, a uma pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão – em rgime inicial fechado –, 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção – em regime inicial aberto –, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e à perda de sua graduação, ficando suspensos os efeitos da decisão, porém, por já ter sido excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); - Naedson Lúcio de Carvalho (Evento 29 destes autos) - 6º apelante - em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913) que o absolveu da prática dos crimes do art. 288, parágrafo único, do CP (associação criminosa) e do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. De acordo com a denúncia, recebida em 13/09/2022 (Evento 1), a gênese da persecução penal reside no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. MPMG 0433.20.001.287-3, instaurado para apurar crimes de corrupção passiva, ativa e organização criminosa. O ponto nodal para o desvelamento da complexa teia delitiva ocorreu a partir de um "encontro fortuito de provas" (serendipidade) nos autos de uma medida cautelar diversa, ajuizada em face do civil Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull". Durante o cumprimento de busca e apreensão contra este indivíduo – um criminoso de alta periculosidade ligado ao tráfico de drogas e homicídios em Montes Claros –, houve a apreensão de seu aparelho celular. A devassa autorizada nos dados telemáticos do aparelho revelou, de forma inequívoca, que Hugo mantinha, ao menos até julho de 2020, um estreito e permanente vínculo associativo criminoso com os policiais militares ora denunciados: 1º Tenente PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (vulgo "Bruxo" ou "BH"), Cabo PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (vulgo "Felipe Pescoço"), 3º Sargento PM Marcelo Neves dos Santos (vulgo "Toró"), Cabo PM Julimar Brito Ferreira (vulgo "Juju") e Cabo PM Naedson Lúcio de Carvalho (vulgo "Naná"). Este cenário fático permitiu a identificação de uma estrutura criminosa mista, composta por agentes de segurança pública e traficantes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 voltada ao cometimento reiterado de ilícitos penais, valendo-se os policiais da função pública. A peça acusatória descreve que, entre os anos de 2017 e janeiro de 2022, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, associaram-se, de maneira estável e permanente, para a prática de uma plêiade de crimes, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, prevaricação, falsidade ideológica, roubo, extorsão e homicídio. O liame subjetivo entre os agentes estatais se fortaleceu quando o denunciado Luís Eustáquio assumiu o comando do 1º Pelotão do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) em agosto de 2016, unidade em que os demais militares estavam lotados. A partir dessa proximidade funcional, os policiais, ora apelantes e apelados, estabeleceram uma simbiose criminosa com o traficante Hugo Ferreira Rafael e outros civis, como Carlos Frederico Alves Teixeira (vulgo "Playboy"). O modus operandi principal da organização consistia na utilização da estrutura da Polícia Militar para realizar "arochos" em traficantes rivais. Os militares denunciados, valendo-se de informações privilegiadas fornecidas por Hugo e seus comparsas, realizavam abordagens e apreensões de drogas e armas. Contudo, em vez de procederem à formalização legal e integral da ocorrência, os agentes ou não registravam a apreensão, apropriando-se da totalidade do material ilícito, ou registravam apenas uma fração, desviando o restante. O material desviado (drogas e armas) retornava para as mãos de Hugo Ferreira Rafael e seus associados, a fim de ser comercializado, sendo o lucro posteriormente dividido entre os policiais militares envolvidos. Além disso, o grupo atuava atacando empresas, para forçar a contratação dos serviços de segurança privada dos policiais – em seus horários de folga –; sendo que os policiais ainda forjavam flagrantes contra desafetos e monitoravam a expedição de mandados judiciais, para proteger os demais membros da quadrilha. A denúncia detalha eventos específicos que demonstram a materialidade das condutas imputadas. Um episódio emblemático ocorreu em 28 de julho de 2017, no Bairro Morrinhos, onde os denunciados Luís Eustáquio e Fellipe Hallen, seguindo um plano orquestrado com Hugo, efetuaram a prisão de um traficante rival, Wilson de Oliveira, "limpando o terreno" para a atuação de Hugo. Mais grave ainda foi o evento de 21 de agosto de 2017, na Rua Visconde Taunay, Bairro Vila Maria Cândida; nessa data, uma operação policial (alheia ao controle dos denunciados) resultou na apreensão de aproximadamente 15kg de maconha e 4,5kg de cocaína. A investigação revelou que essa droga pertencia aos policiais militares denunciados e estava armazenada naquele local sob a guarda de Hugo Ferreira Rafael, funcionando o imóvel como um depósito do grupo. A perda dessa carga gerou uma dívida de Hugo para com os militares, o que desencadeou uma série de outros crimes, na tentativa de recuperar o prejuízo financeiro. Em decorrência dessa dívida, em setembro de 2017, o grupo planejou uma emboscada para subtrair uma arma de fogo que seria vendida por terceiros (Jordan e Jhony). Hugo, fingindo interesse na compra de uma pistola – que, na verdade, seria utilizada para "amortizar a dívida" com os policiais –, atraiu os vendedores para sua residência. Os militares Luís Eustáquio e Marcelo Neves TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 montaram um cerco no local. A operação, contudo, resultou em desastre: ao tentarem fugir, as vítimas foram alvejadas pelos policiais, sendo que Jhony foi atingido nas costas e ficou paraplégico. Além disso, a arma que seria subtraída/apreendida para fins ilícitos apresentou defeito, frustrando o objetivo econômico do grupo. Outro evento de destaque ocorreu em 5 de outubro de 2018, envolvendo os denunciados Fellipe Hallen e Naedson Carvalho. Após abordarem um veículo Ford Ka (com drogas) na BR-135, os militares, em vez de conduzirem o flagrante imediatamente, assumiram a direção do veículo apreendido, dispensaram a guarnição de apoio para um local ermo e distante (Comunidade Lagoinha) e transitaram com a droga sozinhos por longo período. Posteriormente, falsificaram o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), alterando o local e o horário dos fatos, para ocultar o desvio de conduta e a possível apropriação de parte do material, configurando os crimes de falsidade ideológica e prevaricação. A denúncia individualiza condutas de extrema gravidade praticadas pelo Cabo PM Fellipe Hallen em 2019. Em 9 de janeiro daquele ano, agindo fora de serviço, mas valendo-se da função policial ("carteirada"), Fellipe invadiu a residência de Daniele Oliveira Santos, onde encontrou o detento do regime semiaberto Cândido Pereira da Fonseca Júnior (vulgo "Sopeira"). Mediante grave ameaça, o denunciado subtraiu uma corrente de ouro de "Sopeira". Não satisfeito, nos dias subsequentes, Fellipe Hallen iniciou uma série de constrangimentos ilegais, via WhatsApp, contra a vítima. Sob a ameaça de forjar flagrantes ou atentar contra sua vida, exigiu e obteve a entrega de duas armas de fogo (deixadas em uma lixeira pública) e pagamentos em dinheiro (R$ 5.000,00 – para "férias" – e R$ 2.000,00 – para despesas em boate), configurando crimes de extorsão e roubo qualificado. Um dos pontos mais sofisticados da trama criminosa envolveu a fraude da morte de Hugo Ferreira Rafael. Em 2019, buscando evadir-se das diversas ações penais por homicídio e tráfico, Hugo aderiu ao "Projeto Renascido", esquema que opera na fronteira com o Paraguai para forjar óbitos. Foi confeccionada uma Certidão de Óbito ideologicamente falsa, atestando sua morte por causas naturais, em Campinas/SP, documento este que foi juntado aos processos em Montes Claros, para extinguir sua punibilidade. A farsa começou a ruir quando a ex-companheira de Hugo, Jéssica, passou a se relacionar com policiais do Grupo de Proteção à Vida (GPV), que desconfiaram da morte. Os diálogos interceptados em 2020 mostram o pânico do grupo criminoso (Hugo e os PMs denunciados) com a possibilidade de descoberta da referida farsa. Os militares Luís Eustáquio, Fellipe Hallen, Marcelo Neves e Julimar, cientes de que Hugo estava vivo e escondido (primeiro no Paraguai, depois em São Paulo), não apenas prevaricaram ao não comunicar o fato às autoridades, como ativamente auxiliaram na manutenção da farsa. As conversas revelam planos macabros para assassinar Jéssica e os policiais do GPV (Luciano Amorim e Weberton), que investigavam a falsa morte, demonstrando a periculosidade extrema da associação. Fellipe Hallen, inclusive, sugeriu o uso de armas desviadas ("peças") para a execução desses homicídios ("queima de arquivo"). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Mesmo após a prisão de Hugo, em julho de 2020, e a prisão temporária de Luís Eustáquio, em setembro de 2020 (por homicídio em São João da Ponte), a célula criminosa permaneceu ativa. A denúncia narra que, em 2022, os denunciados Marcelo Neves e Julimar continuaram operando o esquema de desvio de armas. Em janeiro de 2022, monitoraram o transporte de armas de fogo vindo de Janaúba/MG. Ao descobrirem que a carga continha uma pistola 9mm, além de revólveres, tentaram manobrar a ocorrência, a fim de serem apreendidos apenas os revólveres e ser desviada a pistola, para proveito próprio ou de seus informantes. A trama foi parcialmente frustrada pela intervenção de outros oficiais que não compactuaram com o desvio, mas evidenciou que o modus operandi de selecionar o que seria apresentado na delegacia ("release" manipulado) permanecia hígido. Além disso, Fellipe Hallen continuou articulando influências para tentar beneficiar Luís Eustáquio em seus processos judiciais e administrativos, inclusive cogitando o pagamento de propina no Tribunal de Justiça. Diante do acervo probatório, consubstanciado em interceptações telemáticas, dados de geolocalização de viaturas, depoimentos testemunhais e documentos apreendidos, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, denunciando-os da seguinte forma: 1) 1º TENENTE PM LUÍS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES, vulgo “BRUXO”, “BH”, “FRITANÇA” ou “TIM MAIA” como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06, do art. 319 do Código Penal Militar (3 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; 2) CABO PM FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA, vulgo “FELIPE PESCOÇO”, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06, dos artigos 242, caput, e 243, alínea “a” (3 vezes), 312 e 319 (5 vezes), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do Código Penal; 3) 3º SARGENTO PM MARCELO NEVES DOS SANTOS, vulgo “MARCELINHO”, “TORÓ” ou “NEGUIM”, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06, do art. 319 do Código Penal Militar (2 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; 4) CABO PM JULIMAR BRITO FERREIRA, vulgo “JUJU” ou “CABEÇA”, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei 11.343/06, do art. 319 do Código Penal Militar (2 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal; 5) CABO PM NAEDSON LÚCIO DE CARVALHO, vulgo “NANÁ” ou “RODELA”, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 312 do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do Código Penal; Requer, ainda, que, na sentença condenatória, seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pelas infrações (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). Inconformados com a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 2913), o Ministério Público e a defesa dos acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 interpuseram os recursos de apelação de que ora se trata (Eventos 2901/2990; 2927/2929/2983; 2913 dos autos originários e Evento 29 destes autos). Em suas razões (Evento 2990), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 1º apelante -, aduz, em síntese, o que segue. - Responsabilidade de Naedson Lúcio de Carvalho pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) O Ministério Público insurge-se veementemente contra a absolvição do apelado Naedson Lúcio de Carvalho quanto ao crime de associação criminosa armada. A sentença recorrida reconheceu a existência da associação entre os demais corréus, mas entendeu não haver provas da estabilidade e permanência de Naedson no grupo, tratando as menções ao seu nome como fatos isolados. O 1º apelante contrapõe essa conclusão argumentando, com demonstrações, que Naedson, vulgo "Rodela" ou "Carvalho", não apenas era parte integrante do grupo, como gozava de confiança qualificada para a execução de crimes de sangue. O 1º apelante destaca, ainda, que o crime de associação criminosa é formal, consumando-se com a mera união de pessoas para o fim de cometer crimes, independentemente da efetiva execução dos delitos fim ou da produção de resultado naturalístico. A prova dos autos, extraída dos aparelhos celulares dos corréus Fellipe Hallen e Luís Eustáquio, no seu entendimento, revela que Naedson foi expressamente mencionado em conversas preparatórias para a execução de homicídios. Em um diálogo datado de 26/02/2019, ao ser planejado o assassinato de um desafeto chamado Ivan, o corréu Fellipe Hallen afirmou categoricamente que cometeria o crime acompanhado de Naedson ("Rodela"). Em outra ocasião, em 07/03/2019, ao ser tramada a morte de Wemerson Coutinho de Brito, Fellipe Hallen asseverou que "só confiava em Carvalho [Naedson] e no moleque [o traficante Hugo Pitbull]" para a empreitada, desqualificando até mesmo outro corréu (Julimar), por este "falar demais". Além das interceptações, o 1º apelante aponta o episódio fático conhecido como "Caso Lagoinha", ocorrido em 05/10/2018, como prova cabal da estabilidade e da atuação de Naedson junto ao núcleo da organização. Nesta data, Naedson e Fellipe Hallen, compondo a mesma guarnição, interceptaram um veículo carregado de drogas, dispensaram os demais membros da equipe em local ermo e assumiram a direção do carro com o entorpecente, desaparecendo por mais de uma hora e retornando com a droga revirada e em quantidade supostamente menor. A reiteração de condutas (Lagoinha em 2018 e planejamentos de homicídios em 2019) demonstra, segundo o Ministério Público, o vínculo estável e permanente de Naedson com a organização criminosa, como também a sua predisposição para a prática de crimes juntamente com os demais integrantes, preenchendo todos os requisitos do tipo penal do artigo 288 do CP. A absolvição, portanto, no entendimento do 1º apelante, ignorou a prova técnica e a dinâmica de atuação do grupo, premiando a impunidade de um agente que, segundo os próprios comparsas, era um dos "mais preparados" para ações letais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 - Crime de tráfico de drogas imputado a Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira (Apreensão de 21/08/2017) O 1º apelante recorre da absolvição dos apelados Marcelo Neves e Julimar Brito em relação ao crime de tráfico de drogas, especificamente quanto à apreensão de grande quantidade de entorpecentes (cerca de 15kg de maconha e 4,5kg de cocaína) em 21 de agosto de 2017, em imóvel mantido pelo civil Hugo Ferreira Rafael. A sentença fundamentou a absolvição na suposta ausência de descrição do verbo nuclear do tipo penal na denúncia e na insuficiência de provas de que estes réus praticaram atos de traficância. O 1º apelante refuta o argumento da ausência de correlação com a denúncia, demonstrando que a peça acusatória foi precisa ao imputar aos réus as condutas de "guardar" e "manter em depósito" as substâncias ilícitas, valendo-se do civil Hugo como intermediário ("laranja") para a armazenagem e a venda. A tese acusatória é a de coautoria funcional: os policiais (incluindo Marcelo e Julimar) desviavam drogas de apreensões não registradas ou parcialmente registradas e as entregavam a Hugo, que funcionava como o depósito vivo da associação. Porém o fato de a droga não ter sido apreendida fisicamente nas mãos dos policiais é, no entendimento do Ministério Público, irrelevante para a configuração do tráfico em concurso de agentes, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, bastando, a seu ver, a comprovação do liame subjetivo e do domínio do fato sobre o material estocado. Quanto à prova da autoria de Marcelo e Julimar, o 1º apelante se baseia no depoimento detalhado e coerente da testemunha Sargento PM Luciano Amorim Mendes. Este policial, comandante do GPV, relatou, em juízo, que sua informante, Jéssica Alves Pimenta (então companheira do traficante Hugo), confirmou expressamente que as drogas apreendidas na rua Visconde de Taunay pertenciam aos policiais militares da organização, citando nominalmente Marcelo Neves e Julimar, além de Luís Eustáquio e Fellipe Hallen. A testemunha narrou que o imóvel foi alugado exclusivamente para servir de depósito ("cofre") para a droga dos militares e que, após a apreensão, houve cobranças e ameaças por parte dos policiais contra Hugo e Jéssica devido ao prejuízo financeiro suportado pelo grupo. Reforça a tese acusatória com os dados telemáticos extraídos do celular de Hugo, nos quais este confessa a sua irmã, Marcilene, que recebia "quilos e quilos" de drogas dos seus "amigos policiais", para revender e dividir os lucros. Ademais, ressalta que a testemunha Ariellen Ferreira Brito, vizinha de Hugo, confirmou, na fase inquisitorial, a presença constante de Marcelo Neves ("Marcelinho") e Julimar na residência do traficante, em interações amistosas e não oficiais, inclusive impedindo abordagens de outras guarnições. O conjunto probatório, portanto, no entendimento do Ministério Público, demonstra que Marcelo e Julimar não eram meros associados, mas coproprietários da carga ilícita apreendida, devendo ser responsabilizados pelo crime de tráfico de drogas. - Crime de falsidade ideológica imputado a Naedson Lúcio de Carvalho (REDS do Caso Lagoinha) Por fim, o apelo ministerial busca a condenação de Naedson Lúcio de Carvalho pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), relacionado à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 confecção do REDS do "Caso Lagoinha". A sentença absolutória se baseou na dúvida sobre quem teria redigido o documento, sugerindo que poderia ter sido um oficial superior ou que Naedson teria agido sob ordem de Fellipe Hallen. O 1º apelante desmonta essa fundamentação apontando que o próprio documento público indica Naedson como o relator da ocorrência. Além disso, salienta que a testemunha Coronel PM Gildásio Rômulo Gonçalves, comandante à época, negou peremptoriamente, em juízo, ter redigido o histórico. Outra testemunha, o Cabo PM Raphael de Oliveira Caitano, confirmou que o responsável pelo registro é o relator e que os oficiais apenas orientam com base nas informações fornecidas por quem presenciou os fatos. No caso, de acordo com o Ministério Público, as informações falsas foram fornecidas pelo próprio Naedson. O dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante restou evidente, no entendimento do 1º apelante, pelas diversas inserções falsas e omissões dolosas no documento: (i) alterou-se o local da abordagem de Engenheiro Navarro (Comarca de Bocaiúva) para a zona rural de Montes Claros (Lagoinha), visando evitar a entrega da ocorrência na delegacia competente, para manutenção do controle sobre a droga; (ii) omitiu-se o fato de que a diligência se originou de informação privilegiada de um informante; (iii) omitiu-se, crucialmente, que Naedson e Fellipe assumiram a direção do veículo com a droga e desapareceram por mais de uma hora, sob o pretexto de procurar um "batedor", período em que ocorreu o manuseio e o provável desvio de parte do entorpecente. A geolocalização (GPS) da viatura comprovou técnica e cientificamente a falsidade das declarações inseridas no REDS. O Ministério Público sustenta que absolver Naedson por "dúvida de autoria" gráfica afronta a prova documental e testemunhal, e que a falsidade ideológica é crime autônomo, independente da condenação por associação criminosa. Ao final, o 1º apelante pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença de primeiro grau, condenando-se: (a) Naedson Lúcio de Carvalho pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM); e (b) Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material com as penas já fixadas. Pugna, ainda, pela decretação da perda da graduação de praça do apelado Naedson e sua exclusão da Polícia Militar, bem como pela fixação de valor para reparação de danos morais coletivos causados pelas gravíssimas condutas perpetradas por agentes estatais contra a administração e a fé pública. Em suas razões (Evento 2983), a defesa de Luís Eustáquio Campos de Oliveira - 2º apelante - aduz, em síntese, o que segue. - PRELIMINARES A defesa do 2º apelante argui diversas nulidades absolutas que, segundo sustenta, contaminaram o processo desde sua origem, impondo a anulação da ação penal ou dos atos decisórios. 1. Nulidade por ilicitude da prova digital e violação da cadeia de custódia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A referida defesa sustenta a nulidade radical do Relatório Preliminar n. 90/2020/GCOC-R11 e de todos os atos subsequentes, sob o argumento de que a extração dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com o civil Hugo Ferreira Rafael ocorreu de forma ilícita. Argumenta que a extração foi realizada via "espelhamento" por um Cabo da Polícia Militar lotado no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), e não por perito oficial, em violação ao artigo 159 do CPP e à Lei Federal n. 12.030/2009. A defesa juntou pareceres técnicos de peritos particulares que atestaram a manipulação dos dispositivos após a apreensão, a ausência de códigos hash para garantir a integridade dos arquivos e a quebra da cadeia de custódia, o que torna, no seu entendimento, a prova inauditável e imprestável para sustentar uma condenação criminal. Alega ofensa ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal (CF). 2. Nulidade por cerceamento de defesa: acesso incompleto às provas A defesa argui nulidade em razão da não disponibilização integral do acervo probatório produzido pelo GAECO. Relata que, ao tentar acessar os HDs contendo as provas digitais enviadas ao Juízo, constatou, inclusive através de Atas Notariais, a supressão de arquivos e discrepâncias no volume de dados (redução de gigabytes no conteúdo dos HDs); diz que o próprio Ministério Público teria reconhecido a perda de arquivos em manifestação nos autos; e argumenta que a ocultação ou a perda de parte da prova, aliada à recusa do Juízo em determinar nova perícia, feriu o princípio da paridade de armas e a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Inépcia da denúncia A defesa alega que a denúncia é inepta, por não descrever, com todas as circunstâncias exigidas pelo artigo 77 do CPPM, as condutas imputadas ao apelante. Sustenta que a acusação se baseou em uma "colcha de retalhos" de fragmentos de conversas descontextualizadas, sem individualizar como, quando e onde o ora apelante teria praticado os atos de chefia da organização ou de traficância. Aponta que a denúncia foi recebida sem a devida conferência da integralidade dos documentos físicos que lhe davam suporte, padecendo de justa causa. 4. Nulidade por omissão do rito da resposta à acusação A defesa assinala a nulidade do processo a partir da citação, visto que, segundo alega, não foi oportunizado ao ora apelante o direito de apresentar Resposta à Acusação, prevista nos artigos 396 e 396-A do CPP. Argumenta que, embora o CPPM não preveja expressamente tal fase, a aplicação subsidiária do CPP é imperativa para garantir a plenitude de defesa, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. A seu ver, a recusa do Conselho Especial de Justiça (CEJ) em admitir essa fase processual teria causado prejuízo insanável. 5. Nulidade por decisões monocráticas em usurpação de competência do colegiado A defesa aponta que diversas decisões cruciais durante a fase do artigo 427 do CPPM (diligências finais), incluindo o indeferimento de 21 dos 44 pedidos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 defensivos, foram tomadas monocraticamente pelo juiz de direito substituto, sem a participação do CEJ (escabinato). Argumenta que, na Justiça Militar, após a formação do Conselho, a competência para decidir questões de fato e de direito é do órgão colegiado (art. 125, §4º, CF/88 e Lei de Organização Judiciária), sendo, no seu entendimento, a atuação singular do magistrado togado uma violação ao princípio do juiz natural. 6. Nulidade por "fishing expedition" (pescaria probatória) A defesa argui que a investigação constituiu uma verdadeira fishing expedition, caracterizada por uma devassa especulativa e indiscriminada na vida privada do militar e na de terceiros, sem objeto definido inicialmente. A denúncia, a seu ver, teria sido construída a partir de encontros fortuitos de provas em celulares de terceiros, expandindo-se para uma investigação genérica contra policiais militares, sem justa causa prévia, violando a intimidade e a legalidade da investigação criminal. 7. Nulidade por violação à paridade de armas na sessão de julgamento A defesa indica a nulidade ocorrida na sessão de julgamento, em que o CEJ concedeu 15 horas para a sustentação oral do Ministério Público e o mesmo tempo total para ser dividido entre todas as defesas (cinco réus), o que, na prática, resultou em apenas 3 horas para a defesa do referido apelante. Sustenta que essa divisão desproporcional do tempo violou o artigo 433 do CPPM e o princípio da isonomia processual, prejudicando a exposição das teses defensivas em um processo de extrema complexidade e volume. 8. Nulidade por Ausência do juiz das garantias A defesa alega que todo o procedimento investigativo e processual foi conduzido pelo mesmo Juízo, em violação à figura do juiz das garantias introduzida pela Lei n. 13.964/2019, "Pacote Anticrime". Argumenta que a imparcialidade do julgador restou comprometida pela contaminação com a prova produzida na fase inquisitorial, o que exige, a seu ver, a anulação do feito. - MÉRITO No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, sustentando a atipicidade das condutas e a insuficiência probatória para um decreto condenatório (art. 439, alínea "e", do CPPM), sob os argumentos que seguem. 1. Inexistência de associação criminosa (art. 288, CP) A defesa argumenta que não há nos autos qualquer prova concreta da reunião de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, elemento subjetivo do tipo. Refuta a tese de que o ora apelante seria o líder da organização ou o "Bruxo" mencionado em conversas de terceiros. Destaca que a sua lotação no comando do pelotão GER ocorreu por critérios técnicos e meritocráticos da administração militar, e não para fins ilícitos. Afirma que as testemunhas ouvidas em Juízo negaram ter presenciado qualquer reunião dos réus para fins criminosos e que a acusação se baseia exclusivamente em ilações extraídas de conversas de WhatsApp de terceiros, sem corroboração fática. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 2. Inexistência de tráfico e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06) Quanto às imputações de tráfico e associação, a defesa do 2º apelante sustenta a absoluta ausência de materialidade e autoria. Enfatiza que o apelante nunca foi flagrado na posse de entorpecentes, nem houve interceptação telefônica direta dele negociando drogas. Diz que a acusação se baseia em diálogos de terceiros (sobretudo do civil Hugo Ferreira Rafael) e em depoimentos de informantes com inimizade capital contra ele (como os sargentos Amorim e Farley, devidamente contraditados pela defesa). A defesa alega que a droga apreendida na "Operação Rupinol" ou em outros contextos pertencia comprovadamente a traficantes locais ("Som Batom"), sem qualquer vínculo com o apelante. Argumenta que o apelante, durante seu interrogatório, explicou que seus contatos com elementos suspeitos se davam estritamente no exercício da função de inteligência policial e em abordagens ostensivas, jamais configurando sociedade em delinquência. 3. Prevaricação (art. 319, CPM) A defesa contesta as condenações por prevaricação, argumentando que não houve dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Em relação às consultas de mandados de prisão, sustenta que tais consultas são rotineiras na atividade policial e que não havia impedimento legal para realizá-las. Quanto às supostas omissões em prender o civil Hugo, alega que não havia situação de flagrância que impusesse a prisão naquele momento específico ou que as ações policiais foram pautadas pela estratégia de inteligência para alcançar resultados maiores, não configurando o tipo penal. 4. Tese de Perseguição Institucional A defesa desenvolve a tese de que o apelante é vítima de uma perseguição institucional promovida por membros do GAECO e por policiais militares desafetos (Sgt Amorim e Sgt Farley), motivada por denúncias anteriores feitas pelo próprio apelante contra uma promotora de justiça e contra irregularidades praticadas por esses militares. Utiliza trechos de depoimentos e fotografias para demonstrar a promiscuidade e a inimizade que teriam motivado a construção de uma acusação "falaciosa e fantasiosa" contra um oficial de carreira exemplar e condecorado. PEDIDOS E DOSIMETRIA Caso superadas as nulidades e mantida a condenação, a defesa do 2º apelante formula pleitos subsidiários visando a redução da pena e a adequação do regime, conforme segue: a) desclassificação para o art. 290 do CPM - pugna para que, caso mantida a condenação por tráfico, a conduta seja desclassificada para o crime previsto no art. 290 do CPM (traficar, possuir ou fornecer entorpecente em área sujeita à administração militar), em detrimento da Lei de Drogas, invocando o princípio da especialidade e a competência da Justiça Castrense, o que resultaria em pena mais branda; b) redução da pena-base - ataca a fixação da pena-base acima do mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 ao apelante (primariedade, bons antecedentes, elogios funcionais, conceito A50); c) afastamento das causas de aumento - pleiteia o decote das majorantes aplicadas (emprego de arma e prevalecimento da função), alegando bis in idem e falta de comprovação fática do uso efetivo de armamento da Corporação para o tráfico; d) reparação de danos morais coletivos - impugna a condenação em danos morais coletivos no valor de 50 soldos, argumentando que o pedido não foi devidamente instruído pelo Ministério Público – não houve contraditório específico sobre o quantum – e que o valor é desproporcional e impagável, dado que o apelante se encontra preso, desempregado e insolvente, pelo que pugna pelo afastamento da penalidade ou por sua redução ao mínimo; e) revogação de medidas cautelares - pugna pelo afastamento das medidas cautelares diversas da prisão mantidas na sentença, alegando que não subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante do encerramento da instrução. Ao final, a defesa do 2º apelante pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para: declaração da nulidade ab initio do processo ou dos atos processuais viciados, acolhendo-se as preliminares arguidas; e, no mérito, declaração de sua absolvição de todas as imputações, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de provas). Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante de primariedade, afastando-se as majorantes e o dano moral coletivo, e garantindo-se o regime de cumprimento mais benéfico. Em suas razões (Evento 2981), a defesa de Julimar Brito Ferreira - 3º apelante - aduz, em síntese, o que segue. PRELIMINARES 1. Prequestionamento e repercussão geral A defesa do 3º apelante inicia a peça recursal realizando o prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais (CF/88) e infraconstitucionais, bem como de tratados internacionais (Pacto de São José da Costa Rica), visando a futura interposição de recursos aos tribunais superiores. Alega violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, do juiz natural e do promotor natural, como também de súmulas vinculantes e jurisprudência consolidada. 2. Nulidade por cerceamento de defesa e indeferimento de diligências (art. 427, CPPM) A defesa argui a nulidade do feito pelo indeferimento das diligências requeridas na fase do artigo 427 do CPPM. Sustenta que o indeferimento, sob o argumento de serem protelatórias as diligências, causou prejuízo irreparável ao exercício da ampla defesa, impedindo a produção de provas complementares essenciais à demonstração da inocência do acusado e à comprovação das teses defensivas, ferindo o direito à prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 3. Inépcia da denúncia Sustenta a defesa que a exordial acusatória é manifestamente inepta, pois não descreveu de forma individualizada e pormenorizada as condutas supostamente criminosas atribuídas ao réu. Argumenta que a peça acusatória é genérica e "vazia", não demonstrando o vínculo subjetivo, a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração dos crimes de associação (criminosa e para o tráfico), tampouco descreve qual seria o interesse ou o sentimento pessoal a ser satisfeito no crime de prevaricação. No seu entendimento, a ausência de descrição fática precisa impediu o exercício pleno da defesa, violando o art. 41 do CPP e o art. 77 do CPPM. 4. Ilegitimidade do Ministério Público (GAECO Regional de Montes Claros) e violação ao princípio do promotor natural A defesa levanta a nulidade absoluta do processo em razão da atuação de membros do GAECO Regional de Montes Claros na fase de instrução processual perante a Justiça Militar em Belo Horizonte, sob os seguintes argumentos: • Houve usurpação da competência do Promotor de Justiça Natural da 3ª AJME (Belo Horizonte), em violação às normas de organização do Ministério Público e à Constituição Federal. • Não houve ato formal e motivado do Procurador-Geral de Justiça, com a anuência do Promotor Natural, autorizando a atuação substitutiva ou conjunta dos promotores de Montes Claros, caracterizando a figura do "acusador de exceção". • As Resoluções internas do MPMG estabelecem a competência territorial e as atribuições, as quais foram desrespeitadas, maculando todos os atos praticados (audiências, alegações finais, etc.) por membros ilegítimos. 5. Nulidades do PIC A defesa questiona a legalidade do PIC conduzido pelo Ministério Público, alegando que, embora o órgão ministerial tenha poder investigatório, este deve respeitar as garantias constitucionais e os prazos do inquérito policial, com comunicação ao Judiciário, o que não teria ocorrido. Aponta, além disso, que a atuação direta de policiais militares lotados no GAECO na produção de provas e relatórios de inteligência, sem a devida supervisão judicial e técnica, contaminou a imparcialidade da investigação. 6. Cerceamento de defesa pelo indeferimento da defesa prévia e rito processual A defesa aponta nulidade absoluta decorrente da não observância do rito previsto na Lei n. 13.491/17 e da aplicação subsidiária do CPP, que garante a apresentação de resposta à acusação (defesa prévia) logo após o recebimento da denúncia. Narra que o Juízo a quo indeferiu a apresentação da peça defensiva sob o argumento de seguir o rito do CPPM, o que, a seu ver, viola o entendimento do STF (HC 127.900), que busca conferir maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa no processo penal militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 7. Nulidade por descumprimento do rito dos crimes funcionais (art. 514 CPP) Em relação ao crime de prevaricação (crime funcional), a defesa argui a nulidade pela ausência de notificação prévia do acusado para apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, conforme determina o art. 514 do CPP, aplicável subsidiariamente. A seu ver, supressão dessa fase processual retirou do réu a oportunidade de evitar a instauração da ação penal, causando prejuízo evidente. 8. Incompetência da Justiça Militar (associação criminosa e tráfico de drogas) A defesa suscita preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes previstos na legislação comum (Lei de Drogas e CP) que não possuam correspondência exata no CPM ou que não tenham sido cometidos em situação de atividade/serviço que atraia a competência castrense nos termos da nova redação do art. 9º do CPM. Considera que: • O crime de associação criminosa (art. 288 do CP) é de competência da Justiça Comum (Súmula 90 do STJ). • A Lei de Drogas (Lei 11.343/06) não se aplica à Justiça Militar quando há previsão específica no CPM (art. 290), devendo prevalecer o princípio da especialidade (Súmula 14 do STM). • O 3º apelante requer a declaração de conflito de competência e a remessa dos autos à Justiça Comum para julgamento dos delitos não militares. 9. Ilicitude da prova e quebra da cadeia de custódia O ponto central da defesa é a impugnação da validade das provas digitais (extração de dados de celulares). Sustenta a defesa do 3º apelante a nulidade absoluta das provas e sua derivação, sob os seguintes argumentos: • Quebra da cadeia de custódia: Não foram observados os procedimentos legais (arts. 158-A a 158-F do CPP) para a preservação, acondicionamento e rastreabilidade dos aparelhos celulares apreendidos. Relatos de testemunhas indicam acesso irrestrito e falta de controle na sala de custódia do GAECO. • Ausência de perícia oficial: As extrações de dados e os relatórios técnicos (Relatórios GECOC) foram produzidos por policiais militares lotados no GAECO, que não são peritos oficiais criminais, em violação à Lei 12.030/09 e ao CPP. Tais relatórios são parciais, subjetivos e não possuem valor de laudo pericial. • Imprestabilidade da prova: A defesa técnica não teve acesso à integralidade dos dados brutos (espelhamento bit-a-bit) para conferência da integridade (hash), violando a paridade de armas e a ampla defesa (Súmula Vinculante 14 do STF). MÉRITO No mérito, a defesa expõe a tese de negativa de autoria e inexistência de materialidade, afirmando que o apelante é inocente de todas as acusações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Enfatiza que o Cb PM Julimar sempre pautou sua conduta pela legalidade, pela hierarquia e pela disciplina, possuindo ficha funcional exemplar. 1. Crime de associação criminosa armada (Fato II da denúncia) A defesa pugna pela absolvição do crime do art. 288, parágrafo único, do CP, com base no art. 439, 'b' ou 'e', do CPPM, argumentando: • Ausência de vínculo associativo: Não há prova de vínculo estável, permanente e duradouro entre o apelante e os demais corréus (militares ou civis) para a prática de crimes indeterminados. • Inexistência de "animus" associativo: O apelante mal conhecia ou tinha pouco contato com alguns dos corréus, trabalhando em turnos ou pelotões diferentes. • Não comprovação da autoria: Nenhuma testemunha ouvida em juízo confirmou a participação do apelante em qualquer reunião ou ajuste criminoso com o grupo. • Atipicidade: A conduta de "associar-se" não foi demonstrada. A acusação baseia-se em ilações e "fuxicos" de quartel, sem suporte fático. • Inexistência de arma: Não foi apreendida qualquer arma ilegal com o apelante ou utilizada pela suposta associação, descabendo a majorante de "associação armada". 2. Crime de tráfico de drogas (Fato III) Embora absolvido deste crime na sentença, a defesa recorre, a fim de modificar o fundamento da absolvição para o art. 439, 'c', do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal"). A defesa: • Reforça que no dia da apreensão das drogas (21/08/2017) na Rua Visconde de Taunay, o apelante não participou da ocorrência, não estava no local e estava escalado em função administrativa na Intendência ou de folga/férias, conforme documentos comprobatórios (escalas de serviço). • As testemunhas presenciais da diligência (outros policiais) isentaram o apelante de qualquer participação. 3. Crime de associação para o tráfico (Fato IV) A defesa pugna pela absolvição (art. 439, 'b' ou 'e', do CPPM) quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, alegando: • Total ausência de provas que liguem o apelante aos traficantes Hugo Pitbull ou Fred Playboy. O apelante jamais conversou, negociou ou se encontrou com tais indivíduos. • Não há interceptação telefônica, mensagem ou testemunho que comprove o liame subjetivo para a prática da traficância. • O apelante atuou diversas vezes na repressão ao tráfico naquela região, prendendo comparsas do traficante Hugo, o que demonstra a inexistência de conluio. 4. Crime de prevaricação (Fato V) A defesa relata que o apelante foi condenado por supostamente ter obtido informação sobre a localização de um fuzil em 19/01/2022 e não ter agido para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 apreendê-lo, visando a interesse pessoal. Pede a absolvição (art. 439, 'b' do CPPM), sustentando: • Inexistência de dolo específico: Não houve intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. • Atuação policial legítima: A informação recebida ("Canibal e Fiel") era de baixa credibilidade. O apelante e o Sgt Marcelo utilizaram a técnica de "blefe" policial e contra indústria para tentar localizar a arma e prender os envolvidos. • Comunicação aos superiores: Ao contrário do alegado na denúncia, a Defesa prova documentalmente e por testemunhos (Ten. Kamillo D'Angelis e Ten. Rogério) que os oficiais comandantes foram informados das diligências e das informações recebidas, inclusive sobre a estratégia adotada. • Inexistência do objeto material: O suposto fuzil nunca foi encontrado ou apreendido, sendo provável que sequer existisse (era apenas uma foto enviada por informante para ganhar credibilidade). • Atipicidade: Não houve omissão ou retardamento indevido de ato de ofício, mas sim diligências policiais dentro da discricionariedade e estratégia operacional, devidamente reportadas à cadeia de comando. PEDIDOS Caso não acolhidos os pleitos absolutórios, a defesa do 3º apelante pugna pelo que segue. 1. Revisão da Dosimetria da Pena: • Redução das penas-base ao mínimo legal, dada a primariedade, bons antecedentes (conceito A50 com 170 recompensas) e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas. • Afastamento das causas de aumento de pena (emprego de arma, função pública) por falta de comprovação fática. • Fixação de regime prisional aberto. 2. Exclusão da condenação por danos morais coletivos: • Sustenta a ilegalidade da condenação em reparação de danos morais coletivos (fixada em 50 soldos), por ausência de previsão legal no CPPM (art. 440), violação ao contraditório (não foi objeto de debate na instrução) e falta de comprovação da extensão do dano. Cita jurisprudência do TJMMG e TJMG que afastam tal condenação em sede penal militar. 3. Manutenção da graduação e da função pública: • Requer a não decretação da perda da graduação de praça, argumentando que o apelante possui perfil adequado, histórico de bons serviços prestados e não demonstrou personalidade voltada para a criminalidade, merecendo permanecer nas fileiras da Corporação. 4. Revogação de medidas cautelares: • Pugna pela revogação imediata de todas as medidas cautelares diversas da prisão ainda vigentes. 5. Pedido Específico sobre Aditamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 • Requer o desentranhamento do aditamento às alegações finais feito pelo MP, por falta de previsão legal e preclusão. Ao final, a defesa pugna pela total improcedência da denúncia e pela absolvição do 3º apelante. Em suas razões (Evento 2982), a defesa de Marcelo Neves dos Santos - 4º apelante - aduz, em síntese, o que segue. PRELIMINARES 1. Prequestionamento e repercussão geral A defesa do 4º apelante prequestiona dispositivos da CF (arts. 1º, 5º, 93, 124, 125, 128, 129), da Constituição do Estado de Minas Gerais, do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º), bem como artigos do CPPM, do CPP, do CPM, do CP e de leis esparsas (Leis n. 11.343/06, n. 12.030/09, n. 13.491/17, n. 14.688/23). Destaca a invocação de súmulas vinculantes do STF (n. 14), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Superior Tribunal Militar (STM), sustentando que a decisão recorrida e o trâmite processual negaram vigência a tais normativos, ferindo o princípio da legalidade e da reserva legal. 2. Nulidades Processuais 2.1. Ilegitimidade ativa do GAECO Regional e violação ao princípio do promotor natural A defesa argui a nulidade absoluta do processo em razão da atuação, durante a fase de instrução e julgamento, de membros do GAECO da Regional de Montes Claros, em detrimento do promotor natural da Justiça Militar em Belo Horizonte. Sustenta que, embora o GAECO possua atribuição para investigar e oferecer denúncia, a sua participação na fase processual (audiências, alegações finais), substituindo ou atuando conjuntamente com o promotor natural sem a devida designação específica e justificada do procurador-geral de justiça, fere o princípio do promotor natural e a inamovibilidade do membro do Ministério Público. O argumento central se baseia na Resolução da Procuradoria Geral de Justiça n. 25/2019 e na Resolução do Centro de Estudos e Aperfeiçamento do Ministério Público (CAPJ) n. 17/2018, que delimitam as atribuições territoriais e materiais. A defesa aponta que os promotores de Montes Claros usurparam a função dos promotores da capital, oficiando perante a Justiça Militar sem a devida competência funcional para a fase de instrução, o que caracteriza, a seu ver, a figura do "acusador de exceção", vedada pelo STF. Cita o precedente do STF (ADI 2854/DF), de relatoria do Ministro Marco Aurélio e redação para o acórdão do ministro Alexandre de Moraes, que estabelece a necessidade de concordância do promotor natural para a avocação de funções pelo procurador-geral. A ausência de documentos comprovando tal designação regular nos autos é apontada como causa de nulidade absoluta. 2.2. Inépcia da denúncia e ausência de individualização da conduta A defesa argui a inépcia da peça acusatória, por ser genérica e não descrever, de forma pormenorizada e individualizada, as condutas imputadas ao Sargento Marcelo Neves. Sustenta que a denúncia não demonstrou o liame TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 subjetivo, a estabilidade e a permanência necessárias para a configuração do crime de associação criminosa, limitando-se a narrativas vagas que impediram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Em relação aos crimes de prevaricação, alega que a denúncia falhou em descrever qual o interesse ou o sentimento pessoal específico que o agente pretendia satisfazer, elemento subjetivo do tipo imprescindível para a configuração do delito, conforme jurisprudência do STJ (Apn 505). Entende que a aceitação de uma denúncia nestes termos violaria o art. 41 do CPP e o art. 77 do CPPM. 2.3. Ilicitude da prova e quebra da cadeia de custódia A defesa contesta veementemente a validade das provas digitais, notadamente as extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos [Relatórios do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC)]. Argumenta que houve quebra da cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP), uma vez que os aparelhos foram manuseados por policiais militares do GCOC/GAECO que não são peritos oficiais, em violação à Lei n. 12.030/09 e ao art. 159 do CPP. Aponta a inexistência de lacres adequados e registros de acesso, bem como a manipulação dos vestígios sem a devida metodologia científica, o que, a seu ver, compromete a integridade, a autenticidade e a confiabilidade da prova (princípio da mesmidade). A defesa cita o precedente do STJ (AgRg no RHC 143.169/RJ) que considera inadmissíveis as provas quando não documentados os atos realizados no tratamento do vestígio, comprometendo a confiabilidade. Além disso, alega que não foi permitida a realização de perícia técnica oficial requerida tempestivamente, o que entende haver cerceado o direito de defesa e violado a Súmula Vinculante n. 14 do STF. A "prova emprestada" de outros processos e as interceptações telefônicas são impugnadas por não terem sido submetidas ao contraditório real e por apresentarem cortes e edições. 2.4. Cerceamento de defesa pelo indeferimento da defesa prévia / rito processual A defesa sustenta que o indeferimento da apresentação de resposta à acusação (defesa prévia) pelo Juízo a quo, sob o argumento de que o rito do CPPM não prevê tal instituto, gerou nulidade absoluta. Argumenta que, com o advento da Lei n. 13.491/17 e a aplicação subsidiária do CPP comum, deve-se garantir a máxima efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa. Cita a decisão do STF no RHC 142.608/SP, que determinou a aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do CPP aos processos penais militares, permitindo a absolvição sumária. Além disso, aponta a violação ao rito especial dos crimes funcionais (art. 514 do CPP), que exige a notificação do acusado antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no presente caso. 2.5. Incompetência da Justiça Militar (conflito de competência) A defesa suscita a incompetência da Justiça Militar para julgar os crimes comuns imputados (associação criminosa do art. 288 do CP e associação para o tráfico da Lei n. 11.343/06). Argumenta que, nos termos da Súmula n. 90 do STJ e da Súmula n. 14 do STM, compete à Justiça comum processar e julgar crimes comuns não previstos no CPM, ainda que praticados por militares, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 quando não houver afronta direta a bens jurídicos das instituições militares. Pugna pelo reconhecimento do conflito de competência e pela remessa dos autos referentes aos crimes comuns à Justiça estadual de Montes Claros, mantendo-se na Justiça Militar apenas os crimes estritamente militares (prevaricação). Adicionalmente, invoca o princípio da especialidade para afastar a aplicação da Lei de Drogas em detrimento do art. 290 do CPM, citando precedentes do STF (HC 123.190). 2.6. Nulidade por oitiva de corréus como testemunhas A defesa aponta a nulidade decorrente da oitiva de corréus e investigados na qualidade de testemunhas ou informantes, sem o compromisso legal de dizer a verdade e sem a condição de colaboradores premiados. Argumenta que tal procedimento viola o sistema acusatório e o direito ao silêncio, contaminando a prova oral produzida. No seu entendimento, tais depoimentos, colhidos sem as garantias constitucionais adequadas, foram utilizados indevidamente para fundamentar o decreto condenatório. MÉRITO 1. Negativa de autoria e inexistência de provas (absolvição geral) A defesa assegura que não há nos autos qualquer prova robusta, lícita e judicializada que incrimine o Sargento Marcelo Neves. Afirma que a condenação se baseou em presunções, ilações e "fuxicos" de quartel, sem amparo em fatos concretos. Diz que todas as testemunhas ouvidas em juízo, tanto de defesa quanto de acusação, negaram ter presenciado qualquer conduta ilícita do apelante ou sua associação com criminosos. A defesa relata que o 4º apelante, em seu interrogatório, negou veementemente as acusações, esclarecendo que sua atuação sempre foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal e pela obediência hierárquica. Destaca que o apelante é um policial militar condecorado, com conceito funcional "A50", e que seu patrimônio é compatível com seus rendimentos lícitos, conforme comprovado por documentos fiscais e bancários anexados. 2. Crime de associação criminosa armada (Fato II) A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 288, parágrafo único, do CP, sob o fundamento de ausência dos requisitos elementares do tipo: estabilidade, permanência e dolo específico de cometer crimes indeterminados. Alega que não foi comprovado qualquer vínculo associativo duradouro entre o apelante e os demais corréus (militares ou civis). Aponta que o apelante sequer trabalhava na mesma equipe ou no mesmo turno que a maioria dos acusados. Além disso, refuta a causa de aumento de pena pelo uso de arma, sustentando que o porte de arma é inerente à função policial militar e obrigatório em serviço, não podendo ser considerado circunstância para majorar a pena de uma associação criminosa inexistente. Invoca a atipicidade da conduta e a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. Crime de tráfico e associação para o tráfico (Fatos III e IV) Em relação aos crimes da Lei de Drogas, a defesa, embora o apelante tenha sido absolvido da acusação de tráfico (Fato III), pugna pela alteração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 fundamento da absolvição para "estar provada a inexistência do fato" ou "não ter o acusado concorrido para a infração penal" (art. 439, 'a' ou 'c' do CPPM). Quanto à condenação por associação para o tráfico (Fato IV), a defesa reitera a ausência de vínculo estável e permanente do apelante com traficantes locais (Hugo Pitbull). Argumenta que as provas demonstram que o militar combatia o tráfico, tendo efetuado prisões de comparsas do traficante mencionado. Destaca que ele estava de férias ou licença em datas cruciais apontadas na denúncia, o que impossibilitaria sua participação nos fatos alegados (álibi documentalmente comprovado). Cita jurisprudência do STJ (AgRg no HC 709.289/RJ) que exige a demonstração concreta do animus associativo. 4. Crime de prevaricação (Fato V) Sobre as condenações por prevaricação, a defesa sustenta a atipicidade das condutas, por ausência do elemento subjetivo específico do tipo: a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Aduz que: • Quanto aos fatos ocorridos em 2020 (suposta omissão sobre o paradeiro de Hugo e clonagem de celular de Jéssica), o apelante prova documentalmente que estava de folga ou férias nas datas citadas e que não possuía contato com o criminoso, desconhecendo seu paradeiro ou plano de forjar a morte. • Quanto ao fato de 2022 (informação sobre o fuzil), o apelante esclarece que recebeu a informação de um informante ("Canibal e Fiel") e a repassou imediatamente aos seus superiores hierárquicos (Tenente D'Angelis), conforme comprovado por relatórios de serviço e depoimentos. Argumenta que a estratégia de "blefe" com o informante é uma tática policial legítima para obter resultados operacionais e não configura prevaricação. A inexistência de apreensão do suposto fuzil deve-se à fragilidade da informação do informante, e não à omissão dolosa do militar. 5. Dosimetria da pena e pedidos subsidiários Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena. Argumenta que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, sem fundamentação idônea, devendo ser reduzida ao mínimo legal, considerando a primariedade e os bons antecedentes do apelante. Pugna pelo decote das causas de aumento de pena e pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes. 6. Dano moral coletivo e perda da função A defesa ataca a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, alegando falta de previsão legal no CPPM (art. 440) como também ausência de pedido expresso e contraditório sobre o quantum indenizatório durante a instrução. Afirma que a condenação a 50 soldos é desproporcional e gera enriquecimento sem causa do Estado. Igualmente, pugna pela reforma da decisão que decretou a perda da graduação, sustentando que o apelante reúne plenas condições de permanecer nas fileiras da Corporação, dado seu histórico de bons serviços e ausência, de fato, de conduta incompatível com o pundonor militar. PEDIDOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Diante de todo o exposto, a defesa do 4º apelante pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de apelação, para: acolhimento das preliminares de nulidade, anulando-se o processo ab ovo ou a partir dos atos viciados. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para absolvição do acusado de todas as imputações (associação criminosa, associação para o tráfico e prevaricação), com fulcro no art. 439, alíneas 'a', 'b', 'c', ou 'e' do CPPM (inexistência do fato, atipicidade, negativa de autoria ou insuficiência de provas); subsidiariamente, pela redução das penas aplicadas ao mínimo legal, pelo decote da indenização por danos morais e pela revogação da perda da função pública. Por fim, pugna pela revogação de todas as medidas cautelares remanescentes e pela restituição dos bens apreendidos. Em suas razões (Evento 2987), a defesa de Fellipe Hallen Fonseca Pimenta - 5º apelante - aduz, em síntese, o que segue. A defesa do 5º apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença e do processo em virtude de, no seu entendimento, haver uma série concatenada de violações a garantias fundamentais, convencionais e infraconstitucionais, iniciando-se pela arguição de nulidade da sentença por ausência de dialeticidade e fundamentação idônea, uma vez que o Juízo a quo, a seu ver, não enfrentou os argumentos deduzidos pela defesa capazes de infirmar a conclusão adotada, promovendo uma intensa seleção de informações digitais e testemunhais colhidas exclusivamente na fase inquisitorial acusatória, em detrimento das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial que beneficiavam o réu. Houve, segundo a defesa, um explícito alinhamento de forças entre o órgão julgador e o órgão acusador, sacrificando a imparcialidade e a paridade de armas, ao ponto de a sentença utilizar fundamentos que contrariam a própria prova dos autos e homologar teses da acusação desprovidas de suporte fático, como a validade de provas digitais não periciadas e manipuladas. Para a defesa, a gênese de toda a acusação repousa em prova ilícita derivada, atraindo a teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que a persecução penal militar se originou do encontro fortuito de provas (serendipidade), a partir da apreensão de aparelhos celulares do civil Hugo Ferreira Rafael, realizada pela Polícia Militar de São Paulo a mando do Ministério Público de Minas Gerais (GAECO). Entende a defesa que essa apreensão está eivada de nulidades absolutas, pois a incursão na residência do civil ocorreu no período noturno, durante a madrugada (entre 1h45min e 4h40min), sem o consentimento válido dos moradores e sem o imprescindível "CUMPRA-SE" da autoridade judicial local competente, em violação frontal à inviolabilidade do domicílio e às normas de cumprimento de mandados judiciais. Mais grave ainda, segundo a defesa, é a prova haver sido obtida mediante tortura psicológica e coação, visto que os agentes estatais acordaram uma criança de seis anos de idade, filho do alvo da busca, e a obrigaram a desbloquear o aparelho celular do pai, tendo a criança desenhado a senha na presença de policiais armados dentro de seu quarto, durante a madrugada, o que contamina irremediavelmente a fonte de prova e tudo o que dela derivou. Diz a defesa que a inovação fática promovida pela acusação em alegações finais, alterando a data da apreensão dos celulares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 de 16 de julho para 27 de julho de 2020, na tentativa de sanar contradições, constitui violação ao princípio da acusação minuciosa e pormenorizada, cerceando a defesa, que se pautou nos fatos narrados na denúncia, e não em surpresas de última hora. No cerne da questão probatória técnica, a defesa alega quebra insuperável da cadeia de custódia da prova digital, o que torna, a seu ver, imprestáveis os elementos extraídos dos telefones apreendidos. Diz a defesa que o Ministério Público, em atuação conjunta com o GAECO, manteve a custódia exclusiva dos aparelhos, impedindo o acesso da defesa a eles e o exercício do contraditório técnico, o que teria violado, no seu entendimento, o princípio da paridade de armas e o monopólio da perícia oficial, uma vez que as extrações foram realizadas por agentes do próprio GAECO, e não por peritos oficiais isentos. Narra que foram apresentados quatro laudos periciais particulares, elaborados por renomados especialistas, que comprovam tecnicamente a manipulação dos dados, a ausência de integridade e a imprestabilidade dos relatórios acusatórios. Relata que ficou comprovado que o celular do civil Hugo Ferreira Rafael foi utilizado intensamente após a sua apreensão, enquanto estava sob a custódia do Ministério Público, com registro de ligações efetuadas, 3.488 interações de navegação na internet e modificações nos bancos de dados dias antes da suposta extração forense. Além disso, alega que a acusação utilizou softwares gratuitos (como o WAMR, instalado pelo próprio investigado, e visualizadores genéricos), e não forenses, gerando provas sem a garantia do algoritmo Hash (código de integridade), o que impede a verificação da autenticidade e a realização de contraperícia, e ferindo as normas da ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 e a Portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) n. 82/2014. A defesa diz ter havido, ainda, a supressão de evidências, pois a acusação afirma ter analisado 8.306 arquivos de áudio, mas selecionou e disponibilizou apenas aqueles que lhe interessavam, sonegando à defesa o acesso à integralidade do material (mais de 8.300 áudios não juntados), o que configura perda de uma chance probatória e cerceamento de defesa, impedindo a análise do contexto global das conversas. A defesa argui a ilegitimidade de parte em relação à alcunha "Felipe Pescoço Novo NV" atribuída pela acusação. Aduz que ficou demonstrado na instrução judicial que o apelante nunca foi conhecido por tal alcunha, sendo seu apelido na caserna "Lindeia" ou "Mr. Bean", conforme corroborado por todas as testemunhas ouvidas. Afirma que o próprio civil Hugo Ferreira Rafael, em juízo, negou conhecer o apelante e esclareceu que o vulgo "Felipe Pescoço" pertence a um traficante do bairro Renascença, com quem conviveu no presídio, e não ao policial militar acusado. Assevera que a tentativa de vincular o apelante ao uso de um número internacional ou ao uso da rede de internet do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) se baseia em premissas falsas e coincidências de nome, visto que havia outros indivíduos com o nome Felipe trabalhando no mesmo local, e que a rede Wi-Fi do COPOM era aberta e acessível a terceiros, inclusive de fora do prédio, conforme comprovado por ata notarial produzida pela defesa. Declara que não houve espelhamento das mensagens, ou seja, as conversas supostamente travadas entre Hugo e "Felipe Pescoço" não foram encontradas no celular apreendido do apelante Fellipe Hallen, quebrando o nexo de causalidade e a certeza da autoria exigida para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 condenação. Também suscita a nulidade da busca/apreensão realizada contra o apelante, que incluiu, a seu ver, diligências abusivas contra sua namorada (advogada) e seus pais idosos, sem justa causa, numa clara tentativa de fishing expedition (pescaria probatória). Quanto ao mérito das condenações, a defesa alega a absoluta fragilidade do conjunto probatório, que se baseou, no seu entendimento, quase exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial (relatórios do GAECO e depoimentos extrajudiciais não confirmados em juízo) e em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony). Em relação aos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico, a defesa diz que não há prova da estabilidade, da permanência ou do dolo associativo do apelante e que as testemunhas de acusação, como o Sgt Amorim, basearam seus relatos em informações de terceiros (a informante Jéssica Alves Pimenta), a qual, em juízo, se recusou a ratificar suas declarações anteriores, esvaziando a força probante da acusação. Diz também que os crimes de tráfico de drogas foram imputados sem a apreensão de qualquer substância entorpecente em posse do apelante e sem prova de vínculo dominial com as drogas apreendidas com terceiros. No tocante às acusações de prevaricação, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, pois a mera consulta a sistemas policiais ou conversas informais, a seu ver, não configuram ato de ofício praticado contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse pessoal, além da ausência de prova material das supostas consultas. Sobre a falsidade ideológica, entende que restou provado que o apelante, sendo o militar mais moderno da guarnição, não foi o responsável pela confecção do Boletim de Ocorrência (REDS que foi lavrado por oficiais superiores, inclusive com a participação do comandante da Unidade), não tendo o 5º apelante domínio do fato ou poder de ingerência sobre o conteúdo inserido no documento público, devendo ser estendida a ele a absolvição concedida ao corréu Naedson Lúcio, que era o comandante da guarnição, em homenagem ao princípio da isonomia. Por fim, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, que se revelou, no seu entendimento, exacerbada e desproporcional, fixada muito acima dos mínimos legais, sem fundamentação idônea, bem como pelo afastamento da condenação em danos morais coletivos e perda do cargo, considerando o histórico funcional exemplar do apelante, com mais de 900 ocorrências atendidas e ficha disciplinar imaculada. Considerando as condições pessoais favoráveis, a primariedade, a residência fixa, o trabalho lícito atual e a grave situação familiar (pai com câncer em estágio avançado necessitando de cuidados, além de dependentes e familiares com deficiência sob sua responsabilidade) do apelante, a defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade e a revogação das medidas cautelares, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Com tais razões, a defesa pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para, acolhendo-se as preliminares de nulidade, anulação do processo ab initio ou a partir das ilegalidades apontadas, e, no mérito, absolvição do apelante de todas as imputações, com fulcro no art. 439, alíneas "a" (inexistência do fato) ou "e" (insuficiência de provas), do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 Em contrarrazões de apelação (Evento 3072), o Ministério Público aduz, em síntese, o que segue. PRELIMINARES 1. Alegada ausência de fundamentação e indisponibilidade de provas O Ministério Público refuta a tese de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação ou sonegação de acesso à prova. Argumenta que todos os documentos, as mídias e os dados digitais extraídos (incluindo o conteúdo integral dos celulares apreendidos e do software Cellebrite) estiveram acautelados em Juízo e disponíveis às defesas desde a fase inquisitorial. Diz que envio de HDs com cópias do procedimento foi uma medida de zelo, para facilitação de acesso, mas que os originais sempre estiveram à disposição no cartório. Assevera que a sentença combatida, com 148 laudas, analisou detidamente o conjunto probatório, não havendo que se falar em seleção unilateral de provas pela acusação, mas sim na valoração motivada dos elementos que corroboram a tese acusatória. 2. Higidez da cadeia de custódia e da validade da “prova emprestada” Contrariando as alegações defensivas de “quebra da cadeia de custódia” e “fishing expedition” em relação ao aparelho celular do civil Hugo Ferreira Rafael, o Ministério Público sustentou a plena legalidade da prova. Esclarece a divergência de datas apontada pela defesa detalhando que, embora a prisão de Hugo tenha ocorrido em 16/07/2020, a apreensão do celular se deu em 27/07/2020, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente documentado. O Ministério Público invocou acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), transitado em julgado, que validou integralmente as provas obtidas contra Hugo Ferreira Rafael, afastando teses de violação de domicílio ou irregularidade na extração de dados. Além disso, reforça que não há necessidade de perícia oficial em extração de dados de celular efetuada por agentes públicos, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, presumindo-se a legitimidade dos atos administrativos. Quanto à prova emprestada, sustenta que esta foi devidamente autorizada pelo Juízo de origem (Justiça comum) e submetida ao contraditório na Justiça Militar, sendo plenamente válida. 3. Competência do GAECO e do juiz das garantias O Ministério Público rechaça a alegação de violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO. Diz que a instituição Ministério Público é una e indivisível, sendo o GAECO um grupo especializado de apoio à investigação e ao combate ao crime organizado; e que a atuação do GAECO é regulamentada e não retira a atribuição do promotor natural, mas a complementa. Quanto ao juiz das garantias, esclarece que a implementação do instituto na Justiça Militar mineira ocorreu apenas em 2025, data posterior ao recebimento da denúncia, não havendo retroatividade para anular atos pretéritos perfeitamente válidos à luz da legislação vigente à época. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 4. Competência da Justiça Militar e inaplicabilidade da Lei de Drogas no rito O Ministério Público defende a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, uma vez que que os crimes, embora envolvendo tráfico de drogas e associação, foram cometidos por militares em atividade, os quais se valeram de seus cargos, funções, armamentos e acesso a sistemas policiais para a prática delitiva. Aponta que a conexão da atuação dos militares com a função militar é umbilical, atraindo a incidência do artigo 9º, II, do CPM. Refuta, ainda, a necessidade de rito especial da Lei de Drogas (defesa prévia) ou de crimes funcionais, afirmando que o CPPM possui rito próprio, o qual foi seguido, garantindo-se ampla defesa e contraditório. 5. Bis in Idem entre associação criminosa e associação para o tráfico O Ministério Público sustenta a autonomia dos delitos de associação criminosa armada (art. 288 do CP) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06). Argumenta que os grupos possuíam desígnios autônomos: a associação criminosa visava à prática de uma gama variada de crimes (comércio de armas, prevaricação, falsidade ideológica, homicídios), enquanto a associação para o tráfico tinha fim específico. Ademais, salienta que a composição dos grupos não era idêntica em todos os momentos e que os bens jurídicos tutelados são distintos, permitindo a punição em concurso material. MÉRITO 1. Identificação dos réus e seus codinomes O Ministério Público dedicou extenso esforço para demonstrar a identidade dos interlocutores nas conversas extraídas dos celulares apreendidos: • “Bruxo” ou “BH” (Luís Eustáquio): A identificação foi corroborada pelo fato de que, nas conversas, os criminosos mencionavam a transferência do “Bruxo” para Belo Horizonte exatamente na data em que foi publicado o ato oficial de transferência do Tenente Luís Eustáquio. Ademais, diálogos sobre processos específicos e ameaças sofridas pelo oficial coincidem perfeitamente com a vida funcional do réu. • “Felipe Pescoço” (Fellipe Hallen): A prova técnica foi contundente ao demonstrar que o terminal telefônico utilizado por “Felipe Pescoço” acessava a internet através do IP da Polícia Militar, especificamente do COPOM, nos horários em que o réu Fellipe Hallen estava de escala. Mensagens sobre “clonar celulares” e uso de sistemas policiais confirmam sua identidade. • “Cabeça” ou “Juju” (Julimar Brito): Confirmado por testemunhas e pelas próprias conversas onde é mencionado com a incumbência de instalar aplicativos espiões em celulares de terceiros e participar de desvios de armas. • “Toró” ou “Neguim” (Marcelo Neves): Apelidos confirmados por prova testemunhal e por diálogos onde negociava armas desviadas (“peças”) e interagia com informantes do tráfico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 • “Rodela” ou “Naná” (Naedson Carvalho): Identificado em conversas sobre execuções e desvios de drogas, sendo apelidos de conhecimento da tropa. 2. Associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) O Ministério Público demonstra a presença dos requisitos de estabilidade e permanência. Destaca que o grupo atuou continuamente entre 2017 e 2022 e que as provas revelaram uma estrutura hierarquizada em que os policiais utilizavam a farda e viaturas para dar suporte a traficantes (especialmente Hugo Ferreira Rafael), desviar drogas apreendidas, negociar armas de fogo e planejar a morte de testemunhas e até de outros policiais que ameaçavam descobrir o esquema (como o Sgt Amorim e o Cb Weberton). Destaca o episódio do “Ratatá não pode parar”, frase dita por Fellipe Hallen que simboliza a continuidade delitiva do grupo mesmo diante de investigações. Refuta a tese de que Hugo seria mero informante, demonstrando que a relação era de parceria comercial ilícita (“sociedade”), com divisão de lucros e proteção mútua. Sustenta que a causa de aumento pelo emprego de arma foi justificada pelo fato de os réus utilizarem o armamento da própria Corporação e armas ilícitas para impor terror e assegurar suas atividades. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico Segundo o Ministério Público, ficou comprovado que os réus não apenas davam proteção ao tráfico, mas nele atuavam ativamente. Demonstra que o modus operandi consistia em realizar abordagens policiais, apreender grandes quantidades de drogas de traficantes rivais ou “mulas” e não registrar a ocorrência (ou registrar quantidade inferior), desviando o entorpecente para ser revendido por Hugo Rafael. O caso emblemático citado foi a apreensão na Rua Visconde de Taunay, em 2017, em que grande quantidade de droga (maconha, cocaína e crack) pertencente aos policiais e guardada por Hugo foi apreendida por outra guarnição, gerando uma “dívida” que os réus tentaram cobrir através de outra atividade ilícita (venda de armas). Outro episódio marcante destacado foi o "Caso Lagoinha" (2018), em que Fellipe Hallen e Naedson, após abordarem um veículo com drogas, dispensaram a guarnição de apoio e conduziram o carro sozinhos por mais de uma hora, tempo suficiente para desviar parte da carga antes da chegada à delegacia, fato que inclusive motivou a demissão administrativa de ambos. 4. Prevaricação O Ministério Público sustenta a condenação dos réus por prevaricação, demonstrando que eles, sistematicamente, deixaram de cumprir deveres de ofício, para satisfazer interesses pessoais e de seus comparsas. O exemplo mais flagrante detalhado foi a proteção conferida a Hugo Ferreira Rafael; mesmo sabendo que este estava foragido e possuía mandado de prisão em aberto (inclusive os réus realizavam consultas no sistema policial, a pedido dele, para monitorar a situação), mantinham contato diário, encontros pessoais e negócios com o foragido, deixando de prendê-lo deliberadamente, para garantirem a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 continuidade dos lucros da associação criminosa e evitarem que ele os delatasse. 5. Falsidade Ideológica A condenação por falsidade ideológica, segundo o Ministério Público, foi sustentada com base na adulteração de REDS. No referido "Caso Lagoinha", os réus inseriram declarações falsas no histórico da ocorrência, omitindo o longo período em que ficaram sozinhos com a droga e alterando o local da abordagem, para justificar a competência territorial e a demora, tudo com o dolo específico de prejudicar a administração da justiça militar e ocultar a apropriação do material ilícito. 6. Reparação por dano moral coletivo O Ministério Público pugna pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Argumenta que a conduta dos réus causou abalo profundo à ordem pública e à credibilidade da Polícia Militar de Minas Gerais perante a sociedade. Salienta que a transformação de agentes da lei em sócios do crime organizado gera um sentimento de desproteção e desconfiança que transcende as vítimas individuais, atingindo toda a coletividade. Diz que o valor fixado na sentença (50 vezes o soldo de soldado) foi considerado razoável e proporcional à gravidade dos fatos, servindo como medida pedagógica e reparatória, em consonância com a moderna responsabilidade civil e a jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ) sobre a matéria em processos criminais. 7. Perda do cargo e medidas cautelares Por fim, o órgão ministerial defende a manutenção da decretação da perda dos cargos públicos e das graduações dos militares. Arrazoa que, diante de condenações superiores a dois anos por crimes que ferem frontalmente o dever, a honra e o pundonor militar, a exclusão das fileiras da Corporação é consequência lógica e necessária, prevista no CPM e na CF. Também pugna pela manutenção das medidas cautelares diversas da prisão (monitoração eletrônica), uma vez que persistem os motivos que ensejaram sua aplicação, notadamente a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela negativa de devolução de bens apreendidos (celulares) que ainda interessam ao processo enquanto não houver o trânsito em julgado. Com tais razões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento dos recursos dos acusados e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que condenou os réus, por ser esta, no seu entendimento, a única medida de justiça compatível com a gravidade dos fatos provados e a culpabilidade dos agentes. Os réus também apresentaram contrarrazões de apelação. Em suas contrarrazões (Evento 3074), a defesa do apelado Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares aduz, em síntese, o que segue. PRELIMINARES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 1. Intempestividade e preclusão consumativa do recurso ministerial O argumento central e preambular deduzido pela defesa reside no que considera flagrante intempestividade do recurso apresentado pelo Ministério Público. A defesa narra, com base nos registros do sistema eletrônico EPROC (Eventos n. 2919, 2920, 2921 e 2956), que o órgão ministerial, após ser devidamente intimado da sentença condenatória prolatada no Evento n. 2913, deixou transcorrer in albis o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no artigo 529 do CPPM para a interposição do recurso de apelação. Sustenta que houve a certificação expressa nos autos acerca do decurso do prazo sem manifestação do órgão ministerial, operando-se, de pleno direito, a preclusão temporal e a coisa julgada formal em relação à acusação. Argumenta que a apresentação posterior das "Razões de Apelação Criminal" (Evento n. 2990), desacompanhada da petição de interposição tempestiva, constitui uma manobra processual que viola o postulado da boa-fé objetiva insculpido no artigo 5º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente. Segundo a defesa, o Poder Judiciário tem o dever de não conhecer do recurso ministerial, uma vez que este não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade. A defesa enfatiza que a apresentação isolada das razões recursais, após a certificação do trânsito em julgado para a acusação ou da preclusão do ato de interposição, não tem o condão de revigorar o prazo peremptório já esgotado, devendo a peça acusatória ser considerada inexistente, juridicamente, para fins recursais. 2. Perda do objeto e falta de interesse recursal em face do apelado Subsidiariamente, a defesa aponta que, na remota hipótese de conhecimento das razões recursais intempestivas, verifica-se a perda do objeto em relação ao apelado Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares. Ao analisar o conteúdo das razões de apelação apresentadas pelo Ministério Público no Evento n. 2990, a defesa constatou que o órgão acusador pugnou expressamente pela condenação apenas dos corréus Julimar Brito Ferreira, Marcelo Neves dos Santos e Naedson Lúcio de Carvalho, silenciando-se quanto à situação jurídica de Luís Eustáquio. Dessa forma, argumenta que, embora o apelado tenha sido intimado para apresentar contrarrazões, inexiste pretensão resistida ou pedido de reforma da sentença que o prejudique diretamente na peça recursal do Ministério Público. Consequentemente, sustenta que as contrarrazões restam prejudicadas, pela ausência de impugnação específica em face do apelado, o que demonstra, no seu entendimento, a ausência de interesse recursal do Ministério Público quanto a este réu específico. Em suas contrarrazões, a defesa reitera as matérias de nulidade absoluta arguidas em seu próprio recurso de apelação – ilicitude da prova, por violação à cadeia de custódia e ausência de perícia oficial; supressão de provas e incompletude do acervo probatório; inépcia da denúncia e ausência de fundamentação no seu recebimento; cerceamento de defesa: resposta à acusação e indeferimento de diligências; violação à paridade de armas e atuação monocrática; "fishing expedition" (pescaria probatória) –, visando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 demonstrar a imprestabilidade de todo o arcabouço probatório que sustentou a denúncia e a subsequente condenação. MÉRITO Quanto ao mérito, a defesa reporta-se integralmente aos argumentos de suas razões de apelação, sustentando a tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 439, 'e', do CPPM) em relação a todos os crimes (associação criminosa, tráfico, associação para o tráfico e prevaricação) imputados ao apelado Luís Eustáquio. Ao final, a defesa pugna: 1. pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto (ou das razões apresentadas) pelo Ministério Público, em face de sua manifesta intempestividade e da preclusão temporal, bem como pela violação à boa-fé processual; 2. pelo reconhecimento da perda do objeto das contrarrazões, dado que as razões ministeriais não atacam a situação jurídica do apelado; 3. pela declaração de nulidade absoluta do processo ab initio ou a partir dos atos viciados, acolhendo-se as preliminares de ilicitude da prova (quebra da cadeia de custódia, ausência de perícia oficial), cerceamento de defesa (indeferimento de diligências e resposta à acusação), inépcia da denúncia e incompetência do Juízo monocrático; 4. no mérito, caso superadas as preliminares, pela reforma da sentença, para absolver-se o apelado de todas as imputações, por insuficiência probatória; 5. subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pela revisão da dosimetria da pena (fixação no mínimo legal, afastamento de agravantes), concessão de benefícios legais (sursis, regime aberto) e redução da indenização por danos morais coletivos; 6. pela manutenção da revogação das medidas cautelares, conforme já decidido pelo CEJ. Em suas contrarrazões (Evento 3035), a defesa do apelado Julimar Brito Ferreira reproduz os argumentos deduzidos em suas razões recursais e pugna: 1 – preliminarmente, pelo improvimento do recurso de apelação acusatório, para modificar-se/reformar-se a r. sentença condenatória, incluídas as preliminares de mérito; 2 – no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação acusatório, para modificar-se/reformar-se a r. sentença condenatória, absolvendo-se o apelado das infrações penais, ante a falta de prova cabal e extreme de dúvidas, por estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência; por não constituir o fato infração penal; por não existir prova de ter o recorrido concorrido para a infração penal; por existir circunstância que exclui a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente (artigos 38, 39, 42, 48 e 52 CPM); e por não existir prova suficiente para a condenação do réu com fincas no artigo 439, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, do CPPM c/c o artigo 386, I, II, III, IV, V, VI e VII, do CP. 3 – para que seja negado provimento ao recurso de apelação ministerial, modificando-se/retificando-se a sentença recorrida, apenas na indicação do motivo absolutório dos FATOS III e V para a alínea ‘c’ do artigo 439 do CPPM, mantendo-se inalterados os demais fundamentos de fatos e de direitos da r. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 sentença recorrida na parte absolutória, que julgou improcedente o feito em relação ao FATO III do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 c/c o art. 42, II, ambos da Lei n. 11.343/06), e também quanto ao FATO V.2 do crime de prevaricação do artigo 319 do CPM, por inexistência de fato supostamente ocorrido em 06 de maio de 2020, qual seja, planejamento, junto a Hugo Ferreira Rafael e Fellipe Hallen, de clonagem do aparelho celular de Jéssica Alves Pimenta – vedada a reformatio in pejus, já que não houve apelação ministerial para este atípico crime de prevaricação. Pugna, ainda, a defesa pela revogação de todas as medidas cautelares e pela cessação de quaisquer efeitos da condenação, inclusive a perda da função pública e a indenização por danos morais coletivos. Em suas contrarrazões (Evento 3036), a defesa do apelado Marcelo Neves dos Santos reproduz os argumentos deduzidos nas razões recursais e pugna: 1 – preliminarmente, pelo improvimento do recurso de apelação acusatório, para modificar-se/reformar-se a r. sentença condenatória, incluídas as preliminares de mérito; 2 – no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação acusatório, para modificar-se/reformar-se a r. sentença condenatória, absolvendo-se o apelado das infrações penais, ante a falta de prova cabal e extreme de dúvidas, por estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência; por não constituir o fato infração penal; por não existir prova de ter o recorrido concorrido para a infração penal; por existir circunstância que exclui a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente (artigos 38, 39, 42, 48 e 52 CPM); e por não existir prova suficiente para a condenação do réu com fincas no artigo 439, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, do CPPM c/c o artigo 386, I, II, III, IV, V, VI e VII, do CP. 3 – para que seja improvido o recurso de apelação acusatório e modificada/retificada a sentença recorrida, dando-se provimento ao recurso de apelação da defesa apenas na indicação do motivo absolutório do FATO III acima, para a alínea ‘c’ do artigo 439 do CPPM, mantendo-se inalterados os demais fundamentos de fatos e de direitos da r. sentença recorrida na parte absolutória, que julgou improcedente o feito em relação ao FATO III do crime de tráfico ilícito de drogas do dia 21/08/2017 (art. 33 c/c o art. 42, II, ambos da Lei n. 11.343/06). Em suas contrarrazões (Evento 3073), a defesa do apelado Fellipe Hallen Fonseca Pimenta aduz, em síntese, o que segue. PRELIMINARMENTE De início, a defesa aponta a existência de um antagonismo inadmissível na postura do órgão acusador, o qual configura nulidade processual insanável. Alega que o Ministério Público sustenta, simultaneamente, possuir a custódia dos cinco aparelhos celulares apreendidos – dos quais foram extraídas informações durante a fase investigativa que subsidiaram a denúncia – e, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 contrapartida, que tais provas digitais seriam "irrepetíveis". A defesa argumenta que, por sua própria natureza, a prova digital deve ser necessariamente repetível para possuir validade. Afirma que, se a prova é declarada irrepetível pelo detentor da custódia, ela se torna imprestável para fins probatórios, uma vez que impossibilita o contraditório técnico e a contraperícia. Destaca que houve intenso e comprovado manuseio dos aparelhos celulares pelos agentes do GAECO e pelos promotores de justiça, conforme detalhado nas páginas 196/199 dos autos. Todavia, aos advogados de defesa, foi vedado qualquer acesso físico aos dispositivos para realização de exames técnicos, o que, a seu ver, fere frontalmente o princípio da paridade de armas. Para fundamentar a nulidade, a defesa invoca o artigo 158, caput, do CPP, que estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios, não podendo tal exame ser suprido pela confissão do acusado. No plano técnico-normativo, a defesa se ancora nos critérios de "repetibilidade" e "reprodutibilidade" estabelecidos pela ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, que dispõe sobre as diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Destaca que a repetibilidade é definida como a capacidade de se produzirem os mesmos resultados utilizando-se dos mesmos procedimentos, métodos e instrumentos, sob as mesmas condições, a qualquer tempo. Já a reprodutibilidade se refere à obtenção dos mesmos resultados utilizando-se de diferentes instrumentos ou condições, como a comparação de strings de hash. Argumenta a defesa que, se o Ministério Público nega a possibilidade de repetição da prova, admite implicitamente que a integridade da evidência foi comprometida ou que os métodos utilizados na extração inicial não seguem padrões auditáveis. Adicionalmente, a defesa indica violação aos itens 1.5, alíneas "d", "g" e "h", do Anexo I da Portaria SENASP n. 82/2014, que regulamenta a cadeia de custódia de vestígios. Tais dispositivos tratam do acondicionamento (embalagem individualizada), do processamento (exame pericial com metodologia adequada) e do armazenamento (guarda em condições adequadas). Sustenta a defesa que nenhuma perícia oficial suportou a extração dos dados dos celulares apreendidos, tratando-se de extrações "atécnicas" de hipotéticas informações digitais realizadas diretamente pelo órgão acusador, sem o devido rigor pericial. A consequência jurídica apontada para tal violação, segundo a defesa, se encontra no artigo 564, III, "b", do CPP de 1941, bem como no artigo 500, III, "b", do CPPM de 1969, que preveem a nulidade por falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. A defesa conclui que, se os vestígios digitais desapareceram, todo o acervo probatório deles derivado deve ser desentranhado dos autos; se ainda existem, a perícia é obrigatória e sua ausência gera nulidade. A seu ver, a manutenção da custódia pelo acusador afasta o caráter de irrepetibilidade, tornando imperiosa a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório, à luz do princípio pro homine. MÉRITO No segundo eixo argumentativo, a defesa rebate a tese ministerial de que a complexidade da organização criminosa e os entraves estruturais justificariam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 a dificuldade na produção de provas e a aceitação de evidências produzidas unilateralmente. Classifica os argumentos do Parquet como "mitológicos" e parte de uma "cinematografia" criada para conferir volume indevido ao processo. Disseca a denúncia, para demonstrar que o feito ganhou complexidade de forma artificial, mediante a reunião desnecessária de diversos crimes e réus que não possuem conexão fática direta quanto à maioria das imputações. A defesa detalha que foram denunciados cinco militares nesta ação: 1º Ten. PM Luís Eustáquio, 3º Sgt. PM Marcelo Neves, Cb. PM Naedson Lúcio, Cb. PM Julimar Brito e Cb. PM Fellipe Hallen. Diz que o único tipo penal capaz de reunir todos os cinco denunciados em uma mesma demanda seria a associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e que as infrações que poderiam reunir quatro dos recorrentes seriam os crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei n. 11.343/2006; contudo a denúncia acrescentou, desnecessariamente, outras 20 imputações de crimes individuais, sem relação com os delitos de autoria coletiva. Especificamente quanto ao apelado Fellipe Hallen, a defesa registra que, além das imputações coletivas, foram-lhe atribuídos individualmente três crimes de roubo simples (art. 242, caput, CPM), três crimes de extorsão simples (art. 243, "a", CPM), um crime de falsidade ideológica (art. 312 CPM) e cinco crimes de prevaricação (art. 319 CPM). Argui que a inserção desses crimes pessoais no mesmo processo das infrações coletivas visou criar uma "ação faraônica" e justificar a megalomania de uma ação complexa, dificultando o exercício da ampla defesa. Alega que, enquanto o Ministério Público atuou com enorme aparato estatal e prerrogativas funcionais – inclusive realizando reuniões a portas fechadas com o Judiciário, conforme alegado –, o apelado se viu em evidente desnível, tendo que lidar com uma instrução tumultuada, audiências longas e cansativas – com 68 testemunhas –, em que o foco se perdia em meio a 23 delitos distintos. A defesa sustenta que essa estratégia acusatória e a dilação processual prejudicaram a busca da verdade real e o exercício do contraditório específico. Reforça a tese com a citação de jurisprudência do STJ (HC 1008857/GO) que reconhece que diligências imprescindíveis, como a solicitação de laudos complementares e perícia digital, embora causem dilação temporal, são legítimas e não configuram morosidade estatal injustificada quando buscam a verdade real, dizendo que, no caso em tela, tais perícias foram negligenciadas. A fundamentação jurídica das contrarrazões é robustecida pela invocação dos tratados internacionais de direitos humanos, especificamente o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 (Decreto n. 592/1992) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (Decreto n. 678/1992). A defesa utiliza o princípio pro homine (ou pro persona) como vetor interpretativo, o qual determina que, diante de normas contraditórias ou dúvida interpretativa, deve-se aplicar a norma ou interpretação mais favorável ao indivíduo e que melhor garanta a efetividade dos direitos humanos. A defesa cita doutrina e precedente do STJ (REsp 1912938/MT), para sustentar que a interpretação constitucional do processo deve privilegiar a proteção do acusado frente ao poder estatal. No caso concreto, argumenta que a solução que melhor protege os direitos humanos e assegura o devido processo legal seria a cisão do feito, garantindo-se uma acusação e uma defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 "minuciosa e pormenorizada", conforme exigido pelo artigo 14.3.a do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pelo artigo 8.2.b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Destaca que uma denúncia que engloba 23 crimes diversificados impede a defesa particularizada de cada delito, facilitando o fenômeno da "surpresa" e a "pesca probatória" (fishing expedition). A defesa conclui que a reunião dos processos violou o princípio da presunção de inocência e impediu a correta valoração das provas. Assevera que, apesar das 68 testemunhas, 4 perícias particulares, 3 atas notariais e mais de 300 documentos juntados pela defesa demonstrando a quebra da cadeia de custódia (inclusive o uso do celular após a apreensão), prevaleceu a validade de extrações de dados feitas por investigadores na fase pré-processual, sem o devido rigor técnico. PEDIDOS Com tais argumentos, pugna: - pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, em razão do prejuízo manifesto ao exercício da defesa, decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova digital e da ausência de perícia técnica obrigatória em vestígios que não desapareceram, tratando-se de violação aos artigos 158 e 564, III, 'b', do CPP, bem como às normas técnicas de padronização; - subsidiariamente, caso não seja decretada a nulidade total, pelo retorno dos autos à fase inicial, para a fragmentação do processo, devendo tramitarem um feito específico para os delitos coletivos (associação criminosa e tráfico) e feitos apartados e individualizados para os crimes pessoais imputados a cada réu, a fim de serem viabilizados o contraditório específico e a ampla defesa pormenorizada, sob a égide do princípio pro homine. Em suas contrarrazões (Evento 3144), a defesa do apelado Naedson Lúcio de Carvalho aduz, em síntese, o que segue. A defesa rebate veementemente a imputação de crime de associação criminosa armada, argumentando que não se encontram presentes, nos autos, os requisitos elementares para a configuração desse tipo penal, especificamente o vínculo associativo estável e permanente, bem como o elemento subjetivo específico (animus socii). Argumenta que a jurisprudência pátria, notadamente a do STJ e do TJMG, é pacífica ao exigir a demonstração concreta de estabilidade e permanência para a caracterização do delito previsto no artigo 288 do CP ou em norma equivalente na legislação castrense militar, citando precedentes (AgRg no HC 734103/RJ e TJMG APR 1.0105.20.350208-0/001) que absolvem acusados quando tais elementos não são inequivocamente comprovados. No caso em tela, a defesa sustenta que o Ministério Público falhou em demonstrar qualquer vínculo duradouro entre o apelado Naedson e os demais acusados ou facções criminosas, tentando suprir essa lacuna probatória com depoimentos colhidos fora da fase instrutória, sem o crivo do contraditório, e interpretações unilaterais produzidas pelo próprio órgão acusador (GAECO). Ademais, a defesa aponta o que denomina de uma contradição intransponível na tese acusatória: não existem diálogos interceptados do apelado na peça acusatória, tampouco provas de sua participação em atos preparatórios ou executórios relacionados à suposta associação. Segundo a defesa, a acusação estaria tentando impor uma responsabilização objetiva ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 baseada em presunção de adesão consciente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A defesa entende que mera menção ocasional do nome ou do apelido do militar em conversas de terceiros, sem perícia técnica e sem oportunidade de contraditório, é insuficiente para fundamentar uma condenação criminal, servindo, no máximo, para justificar investigações preliminares que, no caso, não frutificaram em provas diretas. Enfatiza que o apelado nunca foi apontado como autor das ameaças citadas na denúncia (contra o Sargento Luciano Amorim ou civis), sendo sua inclusão no polo passivo uma construção artificial para conferir robustez a uma tese frágil. No tocante à chamada "Operação Rupinol", a defesa argumenta que o Ministério Público utiliza elementos de uma investigação na qual o apelado sequer foi ouvido como investigado ou testemunha, numa clara tentativa de "demonizar" sua figura perante o Tribunal. Salienta que as conversas utilizadas pela acusação são diálogos entre terceiros que não envolvem participação ou manifestação do apelado, tratando-se de prova emprestada de forma descontextualizada e sem a devida participação defensiva. Afirma que classifica a comparação feita pelo órgão ministerial entre o apelado e figuras homicidas contumazes da região como retórica vazia, destituída de razoabilidade e suporte probatório, violando o princípio que veda a condenação por presunção. Quanto ao episódio conhecido como "Ocorrência da Lagoinha", a defesa assinala que a insistência ministerial em vincular este fato isolado a uma suposta continuidade delitiva visa, erroneamente, preencher o requisito da estabilidade da associação criminosa. Sustenta que a atuação do apelado no referido evento foi pautada por práticas operacionais correntes à época e que não houve qualquer conduta criminosa. Cita jurisprudência do STJ para reforçar que a ausência de justa causa e de descrição suficiente dos elementos do tipo de associação criminosa deve levar à rejeição da tese acusatória. Reitera que não se pode transformar uma ocorrência policial, ainda que complexa, em prova de vínculo associativo para o crime, mormente quando a atuação do militar foi profissional e não houve comprovação de dolo ou má-fé. A peça de contrarrazões realiza, ainda, um exame minucioso dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, com o objetivo de demonstrar que a maioria das testemunhas, inclusive as arroladas pela acusação, não incriminam o apelado. A defesa destaca o depoimento do Sargento Luciano Amorim, que afirmou categoricamente nunca ter ouvido falar do envolvimento do Cabo Naedson Carvalho em crimes, descrevendo-o como um militar reservado e bom policial, inexistindo informes de que ele participasse de esquemas de tráfico ou venda de drogas. Da mesma forma, cita o Capitão Reginaldo Gonçalves da Silva, chefe da Seção de Inteligência (P2), que atestou a conduta ilibada do apelado, informando que em todo o trabalho de inteligência jamais surgiu o nome de Naedson como envolvido em ilícitos, sendo ele considerado um profissional exemplar e cumpridor das normas de hierarquia e disciplina. Em ponto tido como crucial, a defesa afirma que o depoimento do civil Hugo Rafael ("Hugo Pitbull"), apontado pela acusação como integrante da organização criminosa que teria contato com os militares, revelou que ele jamais viu ou teve contato com o apelado, nem mesmo por mensagens ou conversas no submundo do crime. Aponta o que considera um paradoxo da acusação: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 tentar vincular o apelado a uma associação criminosa cujo indivíduo essencial a seu funcionamento sequer o conhece. Por fim, ressalta que o Tenente Marcelo Versiani, ex-comandante do apelado, ratificou a conduta respeitosa e correta do militar, negando qualquer conhecimento sobre desvios de conduta por sua parte, bem como sua participação em reuniões para crimes ou relação com traficantes, e reforçando que a guarnição atuava na "linha de frente" de forma legítima. Sobre a acusação de falsidade ideológica relativa ao preenchimento do REDS, a defesa sustenta que não houve erro de julgamento na sentença absolutória, utilizando o que considera um argumento central fático: o apelado não foi o responsável pela redação do documento. Diz que, embora o registro tenha sido feito sob seu login, a confecção foi realizada e supervisionada diretamente pelo comandante e pelo subcomandante da Unidade, oficiais superiores que estavam presentes na ocorrência devido à repercussão e à presença da imprensa. Explica que a testemunha Cabo Raphael Caitano confirmou que, diante da presença de oficiais superiores, a hierarquia prevaleceu, e os graduados não tinham autonomia para "dar pitaco" na redação do registro. Argumenta a defesa que, se houve omissão ou alteração de dados para preservar a identidade de informantes (colaboradores), tal decisão emanou do comando da operação e não do apelado, o que afasta, a seu ver, o dolo específico de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Quanto às alegações de manipulação de drogas ou subtração de materiais, a defesa aponta a inexistência de provas concretas, ressaltando que diversos militares e oficiais estavam presentes, e nada de irregular foi formalizado à época. Sobre a conduta de conduzir veículos apreendidos ou utilizar carros particulares, a defesa contextualiza tais atos como práticas operacionais comuns diante da escassez de recursos (falta de guinchos, falhas na rede de rádio) e da necessidade de eficiência policial (princípio da oportunidade). Narra que testemunhas como o Tenente Versiani e o Sargento Antônio Rodrigues confirmaram que a divisão de guarnições e o uso de meios disponíveis para garantir o sucesso das diligências eram procedimentos aceitos e ensinados, não configurando ilicitude. Alega que conjunto probatório demonstra que a atuação na "Ocorrência da Lagoinha" seguiu a lógica de preservar o sigilo da operação e a segurança dos informantes, inexistindo o dolo de falsidade. Por fim, a defesa impugna a tentativa do Ministério Público de utilizar decisões proferidas em Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) posterior para fundamentar a condenação criminal. Argumenta que o PAD foi instaurado após a denúncia e se baseou em fatos alheios à participação direta do apelado, como também em decisões administrativas tomadas sem a devida oportunidade de contraditório e ampla defesa no âmbito judicial. Classifica como ilegal a juntada e a utilização dessa decisão administrativa como prova surpresa ou reforço argumentativo, visto que, no seu entendimento, tal conduta inquina a imparcialidade e tenta contornar a ausência de provas judiciais produzidas sob o crivo do devido processo legal, requerendo que tais elementos sejam desconsiderados pelo Tribunal. Ao final, diante do seu entendimento de absoluta ausência de provas de autoria e materialidade, bem como da comprovação de que o apelado não possuía vínculo associativo estável para o crime e de que não foi o autor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 intelectual ou material das supostas falsidades no registro policial, pugna pelo conhecimento e pelo desprovimento integral do recurso ministerial. Pugna também pela manutenção da sentença absolutória, pleiteando, inclusive, a alteração do fundamento da absolvição para a alínea "a" do artigo 439 do CPPM (estar provada a inexistência do fato), dado que, a seu ver, a conduta narrada não constituiu infração penal, mas, sim, regular exercício da atividade policial militar. Subsidiariamente, argui a nulidade do feito, por prejuízo à defesa, e pugna pelo trancamento de qualquer pretensão punitiva baseada em presunções. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 36) opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo apelante Naedson (Evento 2933), pelo conhecimento parcial dos interpostos pelos apelantes Julimar, Marcelo e Fellipe, pelo total conhecimento dos interpostos pela acusação e pelo apelante Luís, pela rejeição de todas as preliminares arguidas pelas defesas, pelo total desprovimento dos apelos defensivos e pelo total provimento do apelo ministerial, a fim de que, mantidas todas as condenações já firmadas na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, seja parcialmente reformada essa decisão, para a condenação do Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho nas sanções dos artigos 288, parágrafo único (atual § 1º), do CP, e 312 do CPM, bem como do Cb PM Julimar Brito Ferreira e do 3º Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, também, nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço de todos os recursos interpostos, presentes os pressuspostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado parcial provimento tanto ao recurso ministerial quanto aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira. Antes de adentrar no mérito das condutas imputadas, impõe-se a análise das diversas questões preliminares arguidas pelas combativas defesas. Adianto, contudo, que nenhuma das nulidades aventadas merece ser acolhida. I – PRELIMINARES I.1. Inépcia da denúncia e ausência de individualização das condutas Os apelantes Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante), Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante), Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante) e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 44 apelante) sustentam que a denúncia seria inepta por ser genérica, não descrevendo adequadamente as condutas de cada acusado, o que dificultaria o exercício da ampla defesa. Razão não lhes assiste. Compulsando a peça acusatória, verifica-se que ela preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A exordial expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou os acusados e classificou os crimes. Ao contrário do alegado, a denúncia narrou com clareza a existência de uma associação criminosa armada destinada à prática de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas. A peça acusatória descreveu o modus operandi do grupo, a função de liderança exercida por uns e a execução material por outros, além de detalhar os episódios específicos de apreensão de drogas, contatos com criminosos e manipulação de ocorrências policiais. Para além disso, importa salientar que, nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência pátria tem mitigado a exigência de uma descrição minuciosa e individualizada de cada ato executório na denúncia, bastando a demonstração do liame subjetivo e da atuação dos agentes em prol do desiderato criminoso comum, permitindo-lhes defender-se dos fatos, o que ocorreu na espécie. Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA COLETIVA. ELABORAÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO. DISPENSABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade. 2. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos crimes de autoria coletiva, a descrição minuciosa das condutas individuais não é necessária, desde que seja demonstrado o liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que é dispensável a realização do exame pericial antropológico ou sociológico, quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.182/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025. Grifei). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. I.2. Atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e suposta violação ao promotor natural O Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante), o Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante) e o Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) arguem a nulidade do feito desde a origem devido à participação de membros do GAECO da Regional de Montes Claros do Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 45 alegando que atuariam fora de sua competência funcional, em violação ao princípio do promotor natural. A preliminar não merece ser acolhida. O Ministério Público é uma instituição regida pelos princípios da unidade e da indivisibilidade [art. 127, § 1º, da Constituição da República (CR)]. O GAECO não é um órgão estranho à Instituição, mas uma estrutura de apoio e especialização no combate a crimes complexos e organizações criminosas. A atuação conjunta do GAECO com a Promotoria de Justiça natural ou mesmo sua atuação direta em casos de sua atribuição específica (combate ao crime organizado) encontram amparo na Resolução da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) n. 2, de 15 de fevereiro de 2017, alterada pela Resolução PGJ n. 25, de 25 de outubro de 2019, e em normativas internas que organizam a divisão de trabalho. No caso, a complexidade dos fatos, envolvendo policiais militares em associação com civis perigosos, para a prática de crimes graves, justifica plenamente a intervenção especializada do grupo. Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "a competência territorial para o processamento da ação penal fixada, unicamente, em razão da localização da sede da Justiça Militar em Belo Horizonte, não afeta a legitimidade ativa do Ministério Público atuante na origem dos fatos". A Justiça Militar possui competência especializada para processar e julgar os crimes militares em todo o território do Estado de Minas Gerais e não se restringe ao município em que se situa a sede da Auditoria. De qualquer forma, a distinção entre competência jurisdicional e atribuição funcional é clara. No caso concreto, a denúncia foi subscrita por diversos promotores, dentre os quais, o Dr. Luiz Roberto Franca Lima, atuante na 9ª Promotoria, nesta Justiça Militar, o que evidencia a atuação articulada e institucional, não havendo que se falar em "promotor de exceção" ou designação casuística para prejudicar os réus. Sobre o tema, destaca-se o entendimento do STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NA FASE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 12.850/2013. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso. 3. A questão relativa à aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013 aos fatos narrados na denúncia não foi objeto de prévio exame pelas instâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 46 antecedentes, impedindo sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. (RHC n. 149.249/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021. Grifo nosso). Para além disso, cabe considerar que essa matéria foi apreciada pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal no Habeas Corpus 2000070-59.2023.9.13.0000, que, ao denegar a ordem impetrada, por unanimidade, deixou consignado no acórdão que: [...] a atuação de promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais é complementar à atuação dos promotores de justiça titulares das Promotorias especializadas. E não há qualquer ilegalidade em tal cooperação. Todos os Promotores de Justiça possuem capacidade postulatória e representam o Ministério Público. Também pode-se constatar do Evento1 – DENUNCIA5 – que o promotor de justiça titular de 9ª Promotoria de Justiça da Capital, vinculada à Justiça Militar, dr. Luiz Roberto Franca Lima assina a denúncia oferecida contra o recorrente. Há anos, o Promotor de Justiça dr. Luiz Roberto possui atribuições específicas para atuar perante a Justiça Militar. Cabe ressaltar que o referido promotor, no momento do oferecimento da denúncia, exercia as funções de coordenador da 9ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de 21 de julho de 2017. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. I.3. Cerceamento de defesa e ilicitude da prova digital Para melhor compreensão da relação existente entre as diversas alegações baseadas nas mesmas circunstâncias fáticas, examino-as em conjunto. As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante), Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante), Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante), ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (5º apelante) e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) concentraram grande parte de sua argumentação em supostas nulidades relacionadas à prova digital (extração de dados de celulares) e quebra da cadeia de custódia. As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante) e ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (5º apelante) sustentaram, ainda, a ocorrência de pescaria probatória (fishing expedition). As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante), Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante), ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (5º apelante) e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) alegaram cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica nos celulares apreendidos. A defesa do réu ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (5º apelante) sustentou ofensa à inviolabilidade do domicílio e ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão do celular de Hugo Ferreira Rafael. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 47 A defesa do réu Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) apontou, também, violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo nenhum desses argumentos se sustenta diante da realidade dos autos. Passo à análise pormenorizada dos argumentos técnicos, das constatações fáticas e das conclusões periciais exaradas nos pareceres técnicos elaborados pelos referidos especialistas, os quais tiveram como escopo a verificação da integridade, da autenticidade e da rastreabilidade das evidências digitais, notadamente dos aparelhos de telefone celular apreendidos no bojo da investigação criminal envolvendo os réus. I.3.1. Violação à cadeia de custódia e irregularidades no acondicionamento e no lacre Uma das falhas procedimentais que é apontada de forma uníssona pelos assistentes técnicos para sustentar a ruptura da cadeia de custódia se refere à ausência de documentação idônea que permita rastrear a história cronológica do vestígio desde o seu reconhecimento até o descarte. O perito Alessandro Richard Cunha Fonseca, em sua análise, sustenta violações ao disposto no artigo 158-B, inciso V, e no artigo 158-D, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal (CPP). Foi constatado que os cinco dispositivos apreendidos foram acondicionados em um único recipiente coletivo, selado sob o mesmo lacre de número 001147; e argumentou-se que tal prática impossibilitaria a individualização da prova, expondo desnecessariamente todos os dispositivos cada vez que o lacre único foi rompido para a análise de apenas um deles, o que teria ferido o princípio da preservação e a garantia da inviolabilidade dos vestígios. Contudo as irregularidades constatadas nos laudos e apontadas pelas perícias particulares não possuem o condão de invalidar a prova coletada, essencialmente porque tais irregularidades procedimentais não interferem na mesmidade da prova colhida. O princípio da mesmidade exige que o material valorado seja o mesmo que foi apreendido, ou seja, que os elementos de prova coletados pelo Estado e apresentados em juízo sejam os mesmos que foram arrecadados na investigação. As perícias particulares, embora exaustivas em descrever falhas no acondicionamento, não lograram êxito em demonstrar qualquer ruptura na guarda dos aparelhos ou alteração da prova coletada. Os incidentes relatados não atingiram a integridade dos arquivos de mensagens e áudios especificamente utilizados para fundamentar a condenação. O isolamento individualizado de vestígios visa, primordialmente, evitar a contaminação física ou a confusão entre fontes de prova. No caso dos smartphones, cada dispositivo possui identificadores únicos e inalteráveis (IMEI e números de série), os quais foram devidamente registrados e discriminados nos formulários de cadeia de custódia e nos relatórios de extração. Em decisão no Recurso em Habeas Corpus n. 163793/GO, o relator ministro Olindo Menezes consignou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 48 A ausência de indicação do lacre no auto de apreensão, embora seja prática recomendada à autoridade policial, não gera, por si só, nulidade da prova. A cadeia de custódia não é um fim em si, não é elemento apto a demonstrar a veracidade ou falsidade de afirmações sobre fatos. Eventual irregularidade verificada na cadeia, ou seja, a eventual quebra da cadeia de custódia, não gera, necessariamente, a ilicitude ou ilegitimidade da prova. Para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios. (STJ. RHC n. 163.793, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/09/2022.) Insisto. Nos casos de acondicionamento de mais de um aparelho celular em um mesmo recipiente, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia. Todas as provas se mantiveram sob a mesma custódia. Segundo os peritos Sergio Hernández e Bruno Dias, houve o comprometimento da verificação das etapas iniciais da cadeia de custódia (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte e recebimento), criando-se um hiato de informação que impede a defesa e o juízo de auditarem a origem e a integridade da prova. Os referidos peritos destacam a existência de divergência cronológica nos relatórios do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC). Foi certificado que, enquanto o Relatório Preliminar n. 090/2020/GCOC-R11 afirma que a apreensão do celular ocorreu em 16/07/2020, o Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 indica a data de 27/07/2020; e sustentou-se que essa contradição geraria incerteza a respeito de onde e sob a guarda de quem estiveram os dispositivos nesse interregno, o que feriria a confiabilidade probatória. Sobre esse ponto, cabe registrar a manifestação ministerial nos autos da ação penal: Como já esclarecido em várias oportunidades desta ação penal, a exemplo do depoimento prestado pela testemunha 1º TEN. PM LEONARDO SOUZA SANTOS (Evento 198, vídeos 3-7, dos presentes autos) e das manifestações ministeriais que formam os Evento 1.213 e 1.974 desta ação penal, em que pese o Relatório PRELIMINAR nº 090/2020/GCOC-R11 haver expressado que o referido telefone celular pertencente a HUGO FERREIRA RAFAEL foi apreendido em 16/7/2020, a data correta da arrecadação do referido equipamento é 27/7/2020. No Relatório nº 052/2021/GCOC-R11, documento amplamente utilizado nos debates da presente ação penal, esclareceu-se expressamente que o aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi 7A, foi apreendido em 27/7/2020, muito embora HUGO tenha sido preso dias antes, isto é, em 16/7/2020. Vejamos (Evento 1, DOC87, páginas 3-4, autos relacionados nº 2000602-58.2022.9.13.0003): “De posse das informações e através do exercício da Atividade de Inteligência iniciado no GAECO REGIONAL de MONTES CLAROS, com o apoio da Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do GAECO de SÃO PAULO procedeu-se levantamentos que culminaram na localização e prisão de HUGO FERREIRA RAFAEL em 16/07/2020. Alguns dias depois, qual seja, em 27/07/2020, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência em que HUGO estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 49 homiziado em que foram apreendidos os telefones celulares, posteriormente remetidos pelo GAECO de São Paulo para o GAECO regional de Montes Claros.” Como visto, embora o primeiro relatório, expressamente identificado como “preliminar”, tenha consignado que o aparelho telefônico foi apreendido na mesma data da prisão de HUGO, tal inconsistência foi devidamente esclarecida ainda na fase das investigações, com a elaboração do Relatório nº 052/2021/GCOC-R11, com posterior confirmação em Juízo, durante a oitiva da testemunha 1º TEN. PM LEONARDO SOUZA SANTOS (Evento 198, vídeos 3-7, dos presentes autos). Tal divergência de datas apontada nos aludidos pareceres técnicos constituiu, na verdade, mero equívoco devidamente esclarecido pelo Ministério Público, não sendo capaz de gerar a nulidade pretendida. Os aparelhos celulares somente foram apreendidos quando da realização da busca judicialmente determinada. A cadeia de custódia, disciplinada pelo artigo 158-A do CPP, define-se como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. O objetivo teleológico da norma não é criar um burocratismo intransponível, mas, sim, assegurar que a prova apresentada em juízo seja a mesma que foi coletada na cena do crime ou durante a diligência de busca e apreensão. No caso em tela, deve-se concluir pela higidez da prova, pelo fato de que o material permaneceu, ininterruptamente, sob a guarda e a responsabilidade do mesmo aparato estatal, qual seja, o GAECO / o GCOC, e seus agentes investidos de função pública. As defesas alegam que houve violação ao artigo 158-B do CPP, apontando supostas falhas no acondicionamento e no processamento dos vestígios. Entretanto é imperioso destacar que a custódia da prova se iniciou no momento da apreensão – realizada por agentes públicos competentes, no cumprimento de mandado judicial – e prosseguiu na unidade do GAECO, onde o material permaneceu armazenado e foi tratado por servidores públicos integrantes da equipe de investigação e análise técnica. Ao contrário do que sugerem os pareceres técnicos defensivos, não houve circulação dos aparelhos por mãos de terceiros estranhos ao processo ou particulares sem vínculo com a persecução penal. Os aparelhos foram apreendidos somente em 27 de julho de 2020, mediante realização de busca determinada judicialmente, sendo que, até a extração dos dados ocorrida em outubro de 2020, os dispositivos estiveram sob a custódia do Estado. A figura do agente estatal único deve ser compreendida aqui como a instituição responsável pela investigação. Quando o artigo 158-A do CPP menciona o rastreamento da posse e do manuseio, ele visa impedir a substituição ou a alteração fraudulenta do vestígio coletado. No presente caso, os relatórios indicam que os aparelhos foram apreendidos, lacrados (ainda que em conjunto) e transportados para a base do GAECO, onde foram submetidos à extração de dados através do software Cellebrite. O fato de o processamento ter sido realizado pela Central de Apoio Técnico (CEAT) do Ministério Público ou por policiais militares cedidos ao GAECO não retira a oficialidade do ato, pois todos agiram na qualidade de agentes do Estado, sob o manto da fé pública e da legalidade estrita. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMMG) já decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 50 APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as evidências. No mais, de relevo mencionar que os agentes são dotados de fé-pública, não havendo qualquer indício de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando inocentes. Além do que, seus depoimentos foram prestados na fase judicial e encontram respaldo nas demais evidências produzidas [...]. (Apelação Criminal 1.0000.25.261367-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 09/12/2025, publicação da súmula em 10/12/2025). I.3.2. Manipulação de dados, uso indevido dos dispositivos apreendidos e quebra de integridade Como já esclarecido, a apreensão do aparelho celular que era utilizado por Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull", foi realizada em 27 de julho de 2020. A extração dos dados constantes do referido aparelho foi realizada em 09 de outubro de 2020, por meio do software Cellebrite, através do sistema de arquivos Android ADB. A marca do aparelho cujos conteúdos foram extraídos é XIAOMI, modelo REDMI 7A, e o ID da extração é o n° 078426FF-11E2-4FC1-8D83-628C4469933D. (Evento 1, DOC87, fls. 03, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) Os laudos periciais particulares apontam indícios de manipulação dos dispositivos eletrônicos enquanto estes estavam sob a custódia do Estado. O perito Victor de Paula Alves Martins, ao analisar o smartphone Samsung Galaxy S9 (IMEI 354270097272315) e o Motorola Moto G7 (IMEI 355577091120590), identificou a criação de novos registros de dados em datas posteriores à apreensão e anteriores à extração forense oficial. Especificamente, foram encontradas mensagens de texto (SMS) enviadas nos dias 17 e 23 de abril de 2020, contendo convites para uso do aplicativo WhatsApp, direcionadas a contatos da agenda do aparelho (como "Escritório Danone" e "Vanin 020"). Além disso, o histórico de navegação do Google Chrome registrou pesquisas realizadas em 29 de abril de 2020, com termos como "ficha técnica asera 2013". O referido perito considera que os aparelhos foram ligados, conectados à rede e utilizados ativamente por agentes estatais ou terceiros não autorizados durante o período de custódia, sustentando, portanto, a ocorrência de espoliação e adulteração da evidência digital. No mesmo sentido, a perícia de Sergio Hernández e Bruno Dias detectou, no aparelho Redmi 7A (atribuído a Hugo Ferreira Rafael), uma "chamada acidental" realizada em 31 de agosto de 2020, às 10h14, para o contato "Rafael CDL". Este evento ocorreu 46 dias após a data de apreensão e 39 dias antes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 51 extração de dados. O argumento ministerial de que o aparelho estava em "Modo Avião" foi tecnicamente refutado pelos peritos, os quais esclareceram que tal modo não isola totalmente o dispositivo, permitindo a ativação de Wi-Fi e Bluetooth, o que possibilitaria a comunicação e a alteração de dados. Segundo os peritos, a análise do registro de uso de aplicativos demonstrou alterações substanciais nos bancos de dados entre os dias 09 de setembro de 2020 e 08 de outubro de 2020, e que a memória do dispositivo sofreu modificações contínuas, o que comprometeria a originalidade da prova. Entretanto a existência de registros de atividade sistêmica posterior, decorrente do manuseio para extração ou de conexões automáticas ao serem os aparelhos ligados para perícia, não tem o poder de alterar retroativamente arquivos de banco de dados estáticos criados anos antes. As mensagens de texto e áudios trocados pelos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen e seus comparsas se encontram "cristalizadas" na memória dos aparelhos. A interação humana ou sistêmica posterior não possui a capacidade de reescrever a narrativa histórica armazenada nos bancos de dados do WhatsApp referentes ao período delitivo. As perícias particulares, ao se debruçarem sobre o conteúdo, não apontaram qualquer inserção ou supressão nos arquivos específicos que fundamentam a condenação, limitando-se a apontar atividades periféricas que em nada comprometem a integridade das provas referentes a conversas ocorridas em 2018 e 2019. É forçoso reconhecer que tais eventos constituem registros de atividade externa e posterior aos fatos delituosos investigados. Se, por um lado, a perícia particular logrou êxito em identificar que o sistema operacional dos aparelhos registrou interação humana em datas como 17 e 23 de abril de 2020 e 31 de agosto de 2020, por outro, esses mesmos laudos técnicos, ao se debruçarem sobre o conteúdo dos bancos de dados originais do aplicativo WhatsApp, não apontaram qualquer vestígio de alteração, inserção ou supressão nos diálogos travados entre os anos de 2018 e 2019, período este que compreende o núcleo da imputação criminosa. A existência de uma "chamada acidental" ou de uma pesquisa no Google Chrome em 2020 não altera, retroativamente, a veracidade e a integridade de comunicações armazenadas de forma estática no banco de dados msgstore.db referente ao período anterior à apreensão. Ademais, qualquer interação com o aparelho ocorreu dentro de ambiente controlado, sob a supervisão de agentes públicos. Não há indícios de que tais registros (chamadas de segundos ou SMS de verificação) tenham sido atos de terceiros mal-intencionados visando alterar o conteúdo de provas coletadas. Pelo contrário, as extrações realizadas com o software Cellebrite UFED, em suas versões avançadas, permitem recuperar e auditar essas ações. O fato de o aparelho ter-se conectado a uma rede ou registrado uma tentativa de chamada enquanto estava sob custódia do Estado não apaga nem modifica as conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp, as fotos ou os documentos que constituem o corpo de delito principal, gerados anteriormente pelo investigado. A integridade do conteúdo relevante para a causa permanece incólume, resguardada pela custódia oficial. A integridade dos dados também foi questionada quanto à utilização de softwares inadequados para a extração e a análise. Os peritos apontaram o uso do aplicativo "WAMR" e do software "WhatsApp Viewer" pelos analistas do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 52 Ministério Público. O "WhatsApp Viewer" é descrito pelos peritos como um software freeware (gratuito), de código aberto e sem validação forense, utilizado para visualizar bancos de dados extraídos de forma precária. Sustentam os peritos que o uso de tais ferramentas, em detrimento das forenses validadas, não garante a imutabilidade dos dados e que mais grave ainda foi a constatação de que os analistas se valeram de "prints" (capturas de tela) de mensagens supostamente recuperadas pelo aplicativo "WAMR", sem a geração e a verificação de códigos hash para cada imagem. Sustentam que, segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27037, a ausência do código hash impede a verificação da autenticidade do arquivo digital, tornando impossível assegurar que a imagem não foi montada ou alterada, o que feriria o princípio da auditabilidade da prova digital. Ocorre que, conforme exaustivamente demonstrado pelo Ministério Público e confirmado pela análise dos procedimentos do GAECO, tais ferramentas foram utilizadas meramente para a visualização e a organização dos dados, cuja extração primária e forense foi realizada através da ferramenta certificada mundialmente, o Cellebrite UFED. A alegação de que a impossibilidade momentânea de verificar o hash através de um aplicativo de leitura invalidaria a prova ignora que o código de integridade foi gerado no momento da extração original. Não há, em todo o acervo defensivo, uma única prova de que o conteúdo das mensagens – os diálogos sobre tráfico, armas e homicídios – tenha sido inserido artificialmente nos aparelhos. O que se observa é o inconformismo com o teor incriminador das mensagens, travestido de impugnação técnica. Vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 499 do CPPM, e a defesa falhou em apontar prejuízo material concreto ou divergência entre os dados brutos coletados e os dados apresentados em juízo. A alegação de utilização de ferramentas como o WhatsApp Viewer e softwares freeware como imprópria, por carecer de propriedades forenses, deve ser afastada sob a premissa de que tais ferramentas foram empregadas meramente para a visualização e a exportação de dados cuja extração primária foi realizada por meio do software Cellebrite UFED, ferramenta esta reconhecida internacionalmente e padrão nas forças de segurança. A defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, que a leitura dos dados pelo WhatsApp Viewer gerou qualquer modificação no banco de dados extraído. No caso em tela, a demonstração de que o software é gratuito ou de código aberto não permite concluir que o conteúdo das mensagens foi alterado ou que o código hash do banco de dados extraído divergia daquele analisado pelos agentes do Ministério Público. I.3.3. Incompetência técnica e legal dos agentes responsáveis pela extração Um ponto de convergência nas análises técnicas privadas diz respeito à qualificação dos profissionais que realizaram os exames nos dispositivos. Os peritos Sergio Hernández e Bruno Dias fundamentaram extensamente que os relatórios de extração (como o Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 e o Relatório n. 40239145) foram produzidos por integrantes do GCOC e da CEAT, órgãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 53 compostos por policiais militares e analistas do Ministério Público, e não por peritos oficiais criminais. Os peritos particulares sustentam que esta prática viola frontalmente o artigo 159 do CPP, o qual determina que o exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior. Tal argumentação técnica reforça que a extração de dados e a análise de vestígios digitais constituem a etapa de "Processamento" prevista no artigo 158-B, inciso VIII, do CPP; e que esta etapa exige manipulação do vestígio de acordo com metodologia adequada e formalização em laudo produzido por perito. Afirmam os referidos peritos que a atuação de policiais militares ou servidores administrativos na condução de exames periciais complexos, utilizando ferramentas como o Cellebrite sem a devida competência legal e técnica atribuída aos Institutos de Criminalística, configura nulidade e quebra da cadeia de custódia. Os peritos particulares, que não são peritos oficiais, refutaram interpretações judiciais que tentaram equiparar a "coleta" (ato de apreensão) ao "processamento" (exame pericial), assinalando que, embora a coleta possa ser feita por agente policial, a análise interna dos dados (extração e interpretação) é ato privativo da perícia oficial. Novamente, entendo que a tese de nulidade decorrente da suposta incompetência dos agentes do GAECO para a realização das extrações e das análises, sob a alegada violação ao artigo 159 do CPP não deve ser acolhida. A jurisprudência pátria e a praxe forense, em crimes de alta complexidade, como os de colarinho branco e organizado, reconhecem a validade dos relatórios de análise elaborados por órgãos oficiais de investigação, mesmo que não subscritos por peritos oficiais, desde que garantido o contraditório e a possibilidade de contraprova – o que foi amplamente assegurado neste feito, inclusive com a disponibilização dos dados brutos (HDs e mídias) às defesas dos acusados. A atuação técnica do GAECO é complementar à atividade investigativa e goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos dos atos administrativos que não foram desconstituídos pelos assistentes técnicos da defesa. Com a insistência na necessidade de perícia oficial para cada extração de dados de celular se ignoram a natureza da prova documental e a capacidade técnica dos órgãos de inteligência policial, cujos relatórios foram ratificados em juízo por depoimentos testemunhais coesos; também se deixa de considerar que os laudos privados são produzidos para atender aos interesses de quem contrata os peritos particulares. Sobre o tema, importa ressaltar o entendimento do STJ, segundo o qual "a extração de dados por agente público é válida, não havendo obrigatoriedade de realização da extração por perito oficial" (AgRg no HC n. 1.003.653/SC, relator ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) Conclui-se, dessa forma, que, não obstante o esforço dos questionamentos levantados pelos assistentes da defesa, a análise detida do conjunto probatório e dos próprios fundamentos exarados na sentença condenatória conduz este relator a uma conclusão distinta no tocante ao efetivo comprometimento das provas que serviram de lastro para a decisão condenatória. A norma inserta nos artigos 158-A e seguintes do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, visa, em sua essência, garantir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 54 autenticidade e a rastreabilidade dos vestígios, assegurando que o elemento levado a juízo seja efetivamente aquele coletado no local do crime ou em poder do investigado. No presente caso, observa-se que os incidentes relatados pelos peritos particulares, embora – tecnicamente verificáveis – possam ser consideradas como irregularidas procedimentais, não possuem o condão de contaminar a integridade intrínseca dos arquivos de mensagens e áudios especificamente utilizados para fundamentar a condenação. Eventuais irregularidades ocorridas na cadeia de custódia devem ser analisadas sob a ótica do prejuízo e da confiabilidade da prova; não geram nulidade automática (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). No caso em apreço, é inegável que o procedimento de coleta das provas foi realizado no bojo de um inquérito complexo, envolvendo cooperação institucional entre o GAECO e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tendo a essência do disposto na lei sido rigorosamente observada – notadamente no que tange à preservação do objeto de prova e à possibilidade de fiscalização judicial e contraditório pelas partes – e o material bruto permanecido sob a custódia do juízo e à disposição da defesa. Como bem apontou o juízo sentenciante (Evento 2913): [...] não há qualquer ausência de juridicidade na utilização dos dados extraídos e nas consequentes provas produzidas em razão do referido ato. A realização de perícia não é condição sine qua non para a validade da prova, sobretudo quando a sua autenticidade e integridade podem ser verificadas por outros meios, como ocorreu no presente caso. Diferentemente do que alegou a Defesa Técnica, não há falta de reprodutibilidade do Cellebrite. Trata-se, em verdade, de providência desnecessária, pois uma vez realizada a extração dos dados, a sua conservação em HDs externos acautelados neste Juízo e o acautelamento dos celulares com o Ministério Público, não há porquê realizar nova perícia ou extração. O que se observa nos autos, em estrita consonância com o que foi apurado e concluído pelo Conselho de Justiça em primeiro grau de jurisdição, é que a documentação pertinente à coleta, à extração e ao acondicionamento dos dados comprova a utilização de técnicas e ferramentas forenses de alta precisão e reconhecimento internacional. Foi empregado, especificamente, o software Cellebrite, amplamente aceito como uma ferramenta padrão na prática forense digital, para extração de dados brutos e metadados, o que confere um elevado grau de confiança metodológica ao procedimento, uma vez que tal ferramenta é desenhada justamente para garantir a extração de uma imagem espelho do dispositivo, preservando-se a integralidade dos dados originais. Portanto, reitera-se a conclusão da sentença: a documentação e os elementos técnicos juntados aos autos atestam o rigor e a higidez com que foram tratados os vestígios digitais. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado do STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A PROVAS DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 55 ORIGEM. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, garantindo acesso a elementos de prova. O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a nulidade processual e a expedição de alvará liberatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief. 4. A corte de origem garantiu o acesso da defesa aos elementos de prova, não havendo comprovação de prejuízo efetivo. 5. A quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se há evidências suficientes da materialidade do crime, e o Juiz de primeiro grau concluiu que, em relação ao processo de extração e análise de dados e que contém link com a integralidade de arquivos e registros de diálogos, a cadeia de custódia da prova foi satisfatoriamente apresentada, não sendo constatada qualquer violação que comprometa a idoneidade e confiabilidade da prova alcançada pelos atos de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados. IV. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Grifo nosso). I.3.4. Código Hash A alegação defensiva que sustenta a ausência do código hash necessário para garantir a integridade da prova digital também não merece ser acolhida. A não geração do código hash, por si só, não permite concluir que a prova produzida é nula ou que tenha sido alterada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias. A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo. 3. O reconhecimento fotográfico impugnado não foi o único elemento de convicção. A condenação também se baseou em laudo papiloscópico, depoimentos dos policiais civis e reconhecimento informal de uma das vítimas. 4. Agravo regimental não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 56 provido. (AgRg no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). No entanto, no caso concreto, foi gerado código hash para todo o material digital extraído dos dispositivos informáticos na investigação. Conforme esclarecido pelo Ministério Público, no Evento 1278, OUT1, fls. 4 e ss: [...] a gravação dos arquivos do PIC nº MPMG-0433.20.001287-3 no HD Seagate S/N: NABSK7L8 gerou o hash checksum do SHA256 pelos dados com o seguinte valor: 9a8f68a736281c33c23f02e12775985bc51e3bf33a9aea2f27434e0e6603c1c4-0000B7F0, bem como o checksum do SHA256 pelos dados e nomes com o seguinte valor: 3d72c258f74855a2972b0826092eac91ffe7568a4bc78ebb3bcb4b0bb9577b92-0000B901, identificando-se o seu tamanho em 232 gigabytes. Sobre a falha ocorrida na preservação dos dados digitais inicialmente entregues a esta Justiça Militar, com redução do volume de dados originalmente extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, cabe reconhecer expressamente que os elementos constantes dos autos evidenciam uma perda momentânea de parte dos dados, a qual, todavia, não se mostrou juridicamente relevante para a avaliação da prova digital produzida. A simples afirmação de que houve ‘redução de gigabytes’ ou ‘supressão de arquivos’ não é suficiente para caracterizar violação da cadeia de custódia ou contaminação do conteúdo probatório. Embora tais elementos indiquem que parte dos dados não permaneceu íntegra por algum tempo na Secretaria da Auditoria, nenhum dos apelantes especifica, de forma minimamente individualizada, (a) quais arquivos teriam sido efetivamente perdidos, (b) qual informação relevante ao exercício da autodefesa ou da defesa técnica estaria neles contida, ou (c) qual prejuízo concreto resultou da suposta ausência desses dados. O processo penal, especialmente após o advento do art. 563 do CPP, repele alegações abstratas de nulidade. A jurisprudência consolidada exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu. Trata-se, portanto, de hipótese em que a perda parcial de dados, embora reconhecida, não guarda relação com a versão acusatória que lastreou a sentença, nem foi apontada como elemento capaz de infirmar a autenticidade dos arquivos cujo conteúdo embasa a condenação. No entanto, importa notar que a perda de dados foi apenas momentânea. Sobre a questão, o Ministério Público ainda esclarece: Decorridos aproximadamente seis meses desde a deflagração da ação penal, o HD externo encaminhado pelo Ministério Público no dia 09 de setembro de 2022 apresentou, em tese, falha. Em face dessa constatação, as defesas de Cb PM Naedson Carvalho LÚCIO DE CARVALHO e FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA providenciaram a confecção das atas notariais juntadas nos eventos 1.186 e 1.187. Logo em seguida, durante a audiência realizada no evento 1.191, o Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, decidiu suspender a audiência para determinar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 57 a) seja conferida toda a documentação e dados encaminhados pelo Ministério Público à Justiça Militar; b) seja, em seguida, acionado o setor de TI do presente Tribunal de Justiça Militar para produção de relatório técnico sobre os dados disponibilizados, inclusive para saber se houve alguma falha ou perda dos dados; c) seja dada vista ao Ministério Público sobre a alegação da Defesa Técnica dos policiais militares, com a juntada das atas notariais respectivas. Sobre o item “b” acima consignado, a justaposição do código hash gerado no HD Seagate S/N: NABSK7L8 (cujos arquivos atingiram o tamanho de 232 gigabytes), com o teor do Anexo 3 do Evento 1.162 da ação penal nº 2000613-87.2022.9.13.0003, aliada à constatação da atual existência de apenas 8,06 gigabytes, só por si seria suficiente para demonstrar que houve a deleção, certamente involuntária, de aproximadamente 224 gigabytes em arquivos previamente gravados pelo Ministério Público no HD Seagate S/N: NABSK7L8, o que ocorreu no período compreendido entre a entrega do equipamento à Serventia da 3ª AJME e a data em que produzido o Anexo 3 do Evento 1.162. A propósito, o Ministério Público tomou a devida cautela ao gerar o mencionado CÓDIGO HASH antes do envio desse HD à 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Bem por isso, é possível afirmar que a deleção desses dados não pode ser imputada ao Órgão Ministerial, sendo cogitáveis tanto falha tecnológica quanto humana, fortuita, ocorrida após a entrega dos dados. Considerando a deleção dos referidos arquivos contidos no HD externo encaminhado no dia 09 de setembro de 2022, o Ministério Público encaminhou nova mídia (o HD S/N: NABSK8AR) contendo CÓPIA (outra vez) do Procedimento Investigatório Criminal, o que novamente foi feito para facilitar a extração de cópias pelos interessados, caso preferissem fazê-lo desde o referido HD em vez de extrair cópias dos DVD’s e CD’s juntados à via FÍSICA/ORIGINAL do PIC – também sob a guarda da 3ª AJME desde o dia 09 de setembro de 2022. O argumento defensivo não pode ser acolhido, uma vez que, após a constatação da perda de dados, nova cópia integral dos mesmos foi entregue a Justiça Militar e disponibilizada às defesas técnicas dos acusados. Também importa notar a tentativa defensiva de confundir o juízo com a exigência descontextualizada do código hash. O réu ex-Cb PM Fellipe Hallen contestou o Relatório de Investigação n. 068/2019/GCOC-R11, por supostamente estar incompleto e desprovido do código hash (Evento 2.237). Novamente, esclarece o Ministério Público que: Embora o Relatório nº 068/2024/GCOC tenha sido juntado nesta ação penal que tramita em via digital, trata-se de documento físico produzido no âmbito da medida cautelar nº 0433.18.002360-1, a qual, por sua vez, insere-se no contexto maior da intitulada “Operação Rupinol”. Nesse sentido, basta a leitura do referido relatório juntado no Evento 2.584, DOC4, da presente ação penal, para se confirmar que nele a assinatura é do então 1º TEN. PM CLÁUDIO FREITAS SILVA é analógica e manual. Dessa forma, a ausência de código hash apresentada pelo réu ex-Cb PM Fellipe Hallen como justificativa para o sustentado não reconhecimento das conversas telefônicas registradas no Relatório nº 068/2019/GCOC mais se assemelha a um “coringa” jurídico guardado para enfrentar de forma rasa e evasiva as provas que contra ele depõem nestes autos, daí porque não merece credibilidade. (Evento 2733, autos originários, p. 200-201) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 58 Portanto, foi gerado o devido código hash para toda a prova digital colhida, e não há qualquer indício de que tenha ocorrido adulteração nas provas que sustentam a condenação. Conforme entendimento do STJ, o "instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso". Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresenta-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. (e-STJ Fl. 15278) Documento digitalizado juntado ao processo em 02/03/2017 às 12:48: 17 pelo usuário: SILVANA SIADE MANZAN RODRIGUES 5. "Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020) (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Grifei). No caso concreto, não há qualquer elemento que indique adulteração do conjunto probatório que possa afastar a eficácia da prova produzida. Salienta-se ainda, que as defesas tiveram acesso ao material probatório colhido, que permaneceu acautelado em juízo, servindo para atestar a higidez do seu conteúdo. Soma-se a isso que a autenticidade das mídias é a regra, uma vez que os agentes investigadores possuem fé pública, não merecendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 59 acolhimento os argumentos das defesas (AP n. 623/DF, relator ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 4/6/2025, DJEN de 16/6/2025). I.3.5 Realização de perícia A defesa dos condenados sustenta haver nulidade por ter sido indeferida a realização de perícia técnica nos dados brutos extraídos dos dispositivos apreendidos. Durante a instrução processual, o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu pela ausência de razão técnica para a realização da prova pericial requerida (Evento 912), sendo tal decisão confirmada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) (Evento 1158). Frise-se que essa matéria foi apreciada no Habeas Corpus n. 2000038-83.2025.9.13.0000, ocasião em que a Primeira Câmara deste eg. Tribunal, por unanimidade, denegou a ordem impetrada, restando consignado no acórdão que: [...] O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, a quem compete zelar pela regularidade e pela celeridade do processo, indeferindo aquelas consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP) c/c art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em apreço, a autoridade impetrada, ao indeferir a realização de nova perícia, sopesou a suficiência da disponibilização dos dados brutos, o potencial tumulto processual e a ausência de indícios concretos de irregularidade na prova já colhida. Tal proceder não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando se assegura à parte o acesso integral ao material probatório, permitindo que, querendo, promova sua própria análise técnica ou perícia particular sobre os dados disponibilizados. A alegação de quebra da cadeia de custódia, para que possa invalidar a prova, deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de adulteração ou manipulação do material probatório, com o consequente prejuízo à defesa. A mera conjectura ou a simples discordância com os procedimentos adotados não são suficientes para macular a prova, sobretudo quando os autos indicam que foram tomadas precauções para preservar a integridade dos dados. [...] Sob esse aspecto, tem-se que os laudos e os pareceres técnicos periciais particulares elaborados por peritos contratados pelas partes e juntados pelas defesas dos apelantes, apesar de serem exaustivos na descrição de falhas procedimentais periféricas, não apresentaram uma única prova de que as mensagens de texto, os áudios ou os arquivos de mídia que incriminam os réus e que foram citados na sentença tenham sido adulterados ou criados artificialmente pelo Estado. Em detida análise dos autos, percebe-se que, a despeito do esforço argumentativo promovido pelas defesas dos apelantes, não se vislumbra, tal como alegado, qualquer quebra da cadeia de custódia, tampouco violação do conteúdo dos dados extraídos dos celulares apreendidos, os quais embasaram a condenação dos réus. Cabe observar, inicialmente, que a quebra da cadeia de custódia ocorre diante de fato que não permita identificar quem realiza a guarda da prova por determinado período de tempo. A violação do conteúdo dos dados extraídos, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 60 sua vez, ocorre nos casos de alteração da prova coletada, o que não é a mesma situação apresentada em juízo. No caso dos autos, não houve momento em que a guarda da prova estivesse sob guarda desconhecida e não houve qualquer alteração da prova coletada, que é a mesma apresentada ao contraditório no âmbito do processo penal de conhecimento. Constam dos autos pareceres técnicos (Evento 2985, OUT 32, OUT 40 e OUT43, Evento 2985, OUT 44 e OUT45) elaborados pelos assistentes técnicos Sérgio Andrés Hernández Saldías, Bruno Rodrigues Dias, Alessandro Richard Cunha Fonseca e Victor de Paula Alves Martins. Tais laudos não indicam ter ocorrido momento em que a prova digital estivesse sob guarda desconhecida e não indicam que houve qualquer alteração da prova coletada. I.3.6. Ações de busca/apreensão e “fishing expedition” A alegação de que a investigação se iniciou por encontro fortuito de provas resultante de uma "devassa" no aparelho celular do civil Hugo Ferreira Rafael, que teria sido apreendido de forma ilegal e com violação do domicílio em período noturno e sem autorização expressa dos moradores, também não merece acolhida. Cabe observar que a condição de civil de Hugo Ferreira Rafael o impede de figurar como réu na presente ação penal, estando o exame da legalidade do cumprimento do mandado judicial inicialmente submetido à jurisdição da justiça comum. Certamente, a legalidade da execução da medida judicial de busca e apreensão foi examinada pelo juízo que a determinou. O conjunto probatório constante nos presentes autos indica que a apreensão do referido aparelho foi lícita, decorrente de ordem judicial fundamentada no bojo de investigação submetida a controle da Justiça comum. A medida judicial foi executada por agentes públicos e a presunção de legalidade do ato somente pode ser afastada diante de prova da ocorrência de violação de direitos, que não foi produzida pelos apelantes. Não basta alegar que a apreensão do aparelho celular foi ilegal para estabelecer uma dúvida razoável que sustente o reconhecimento da ilegalidade da prova. O reconhecimento da ilegalidade da obtenção da prova, nesta jurisdição especializada militar, demanda a apresentação de provas mínimas. Se a justiça comum tivesse reconhecido a ilegalidade da apreensão, seria muito fácil provar a ocorrência de tal reconhecimento e as provas deveriam ser juntadas aos presentes autos. Não havendo qualquer prova de que a justiça que determinou a busca/apreensão tenha reconhecido a ilegalidade da prova obtida, não é possível dar credibilidade a uma alegação totalmente desprovida de suporte. Não há dúvida razoável sobre a legalidade da apreensão. O que consta nos presentes autos indica que a apreensão foi legal. Da mesma forma, não merece prosperar o argumento deduzido por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta (5º apelante) segundo o qual a busca/apreensão realizada contra ele incluiu diligências abusivas contra sua namorada (advogada) e seus pais idosos, sem justa causa, em tentativa de fishing expedition (pescaria probatória). Tal questão já foi especificamente apreciada pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 2000135- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 61 88.2022.9.13.0000, que, por unanimidade, denegou a segurança, restando consignado no acórdão: Não vislumbro qualquer ilegalidade na determinação e na execução dos mandados de busca e apreensão, sendo irrelevante ter sido a medida de busca realizada em local que seria o escritório de advocacia da namorada do impetrante. A medida buscava objetos do impetrante, e não da advogada. Vale destacar que nenhum objeto ou documento foi apreendido no local, e a advogada sequer é investigada criminalmente. Ressalto que a autoridade apontada como coatora informou que "A medida cautelar data de 03 de fevereiro de 2022, enquanto o cadastro da advogada nos autos ocorreu apenas em 18 de fevereiro de 2022". Portanto, a namorada do impetrante sequer era defensora deste quando do cumprimento dos mandados em seu escritório em busca de bens exclusivamente do impetrante, situação esta que evidencia a inexistência de qualquer ilegalidade. [...] Por outro lado, não há qualquer norma que impeça a execução de mandado de busca e apreensão em local diverso da casa do investigado. Por isso, não houve ilicitude nas buscas realizadas em imóveis habitados por seus sogros e namorada. Consigna-se, por oportuno, que o aparelho celular do impetrante foi apreendido em seu local de serviço e, assim, a apreensão deste não se relaciona com o cumprimento de mandados de buscas realizados na fazenda que informa ser a residência de seus sogros e no local onde sua namorada exerce a advocacia. Portanto, diante do evidente interesse processual na verificação dos dados existentes no aparelho celular do impetrante e diante da inexistência de qualquer ilegalidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, não há como atender ao pedido formulado pelo impetrante. Registre-se que a aludida decisão deste colegiado foi confirmada pelo STJ, que, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 70.593/MG, assim decidiu: Percebe-se que (i) o celular reclamado pelo recorrente não foi apreendido em qualquer dos locais em que sustentou que seria ilícita a diligência; (ii) a diligência no escritório da advogada foi realizada em momento anterior a sua habilitação nos autos como advogada do recorrente e em momento no qual o vínculo entre ambos era apenas de namoro, não tendo, ademais, resultado na apreensão de qualquer bem; (iii) exigiria dilação probatória a alegação do recorrente de que a casa de seus pais não teria qualquer relação com a guarda de bens de interesse da investigação. Não se constata, com efeito, teratologia na decisão judicial que autorizou as diligências de busca e apreensão impugnadas pelo recorrente e menos ainda a apreensão de seu telefone celular. (RMS n. 70.593, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 03/11/2025.) Importa salientar que o encontro de provas que incriminavam os policiais militares ocorreu de modo fortuita (serendipidade), fenômeno amplamente admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores. Ao analisar o conteúdo do aparelho de um criminoso validamente investigado, os agentes estatais se depararam com diálogos inequívocos de envolvimento de militares em crimes. Diante de tal evidência, não havia outra conduta possível senão a de aprofundar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 62 a investigação e compartilhar as provas com o juízo competente, como foi feito, mediante autorização judicial. Destaca-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre a matéria: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS PELA GAECO. FISHING EXPEDITION. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO ACERTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. ACERTO. 1. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando presente a justa causa para realização das buscas e se tratar de crime permanente. 2. Evidenciada a lisura da apreensão dos aparelhos celulares, descabida a alegação de quebra da cadeia de custódia. 3. Somente o proprietário do aparelho apreendido possui legitimidade para pleitear a restituição e questionar eventuais prejuízos decorrentes da apreensão. 4. A extração de dados telefônicos realizada por agentes da inteligência e chefe da GAECO não gera nulidade. Precedente. 5. A "pescaria probatória" refere-se à situação em que uma investigação criminal é iniciada sem indícios ou coleta mínima de informações que possam apoiar o trabalho policial, o que não se verifica no caso. 6. Comprovadas a autoria e materialidade, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes, deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de tráfico de entorpecentes. 7. Não se verificando os requisitos legais do delito de associação para tráfico, dentre os quais a estabilidade e a permanência, inviável a condenação do réu quanto a esse delito. 8. A existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza a elevação da pena-base. 9. A existência de duas condenações anteriores autoriza a exasperação da pena provisória em fração superior a 1/6. (Apelação Criminal 1.0000.23.052544-6/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024). O encontro fortuito de provas quanto a perícia realizada em fase pré-processual são possibilidades previstas na legislação processual penal comum e militar, inexistindo qualquer tipo de nulidade. Portanto, não reconheço qualquer nulidade na cadeia de custódia da prova digital, mantendo a validade das provas digitais utilizadas na sentença condenatória. Entendo que as irregularidades apontadas nos pareceres dos assistentes técnicos constituem incidentes de manuseio que não atingiram o núcleo essencial da prova digital, tratando-se de fatos externos que não comprovaram a espoliação ou a adulteração dos arquivos especificamente relacionados à conduta criminosa dos acusados no período de 2018 a 2019. A presunção de veracidade dos atos praticados pelos órgãos oficiais de investigação, somada à ausência de prova de prejuízo concreto relacionado ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 63 conteúdo probatório condenatório, impõe a rejeição das preliminares de nulidade. Sobre o tema, já decidiu o TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. EXTRAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS SECUNDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO INVIABILIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovado que o aparelho analisado foi aquele apreendido em poder do apelante, com a elaboração de relatório circunstanciado de investigação, que transcreve e apresenta as imagens das conversas e dados relevantes e inexistindo quaisquer provas de adulteração ou manipulação dos dados extraídos do telefone celular, não se há falar em quebra da cadeia de custódia probatória. - Se do arcabouço probatório emanam induvidosos elementos a demonstrarem a perpetração da traficância de entorpecentes pela apelante, não tem lugar a edição de decreto absolutório ou desclassificatório. (Apelação Criminal 1.0000.25.137605-9/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 11/12/2025, publicação da súmula em 12/12/2025) No caso em apreço, resta evidente que a prova digital constante dos autos é hígida, autêntica e confiável. A argumentação defensiva, embora extensa, apega-se a formalismos exacerbados e a uma leitura fragmentada da legislação, desconsiderando que a finalidade precípua da cadeia de custódia – garantir que a prova analisada seja a mesma que foi apreendida e que não tenha sofrido alterações maliciosas – foi plenamente atingida pela manutenção dos vestígios sob a guarda e a responsabilidade de um único agente estatal em sentido amplo: o Ministério Público e seus órgãos de investigação. Reconheço, assim, a plena validade das provas obtidas e o cumprimento da função finalística da cadeia de custódia de garantir que a prova utilizada para julgar seja a mesma que foi colhida, não havendo qualquer mácula capaz de gerar nulidade. A materialidade e a autoria delitivas emergem límpidas da análise conjunta dos dados telemáticos e da prova oral, superando as barreiras formais erguidas pela defesa. I.3.7 Violação da Súmula Vinculante 14 do STF O enunciado da Súmula Vinculante 14 declara ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ao contrário do que afirmam os apelantes, não se vislumbra qualquer violação à Súmula Vinculante 14 na espécie. Conforme certificado nos autos, a integralidade dos elementos de prova documentados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC), incluindo as mídias com os dados brutos extraídos dos aparelhos celulares, esteve à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 64 disposição das defesas no cofre da 3ª AJME, não havendo, pois, o alegado cerceamento de defesa. Extrai-se dos autos da ação penal (Evento 1466) que: 9. Os dados brutos obtidos pela investigação preliminar, por meio do sistema Cellebrite, internacionalmente utilizado pelos órgãos de investigação, estão à disposição das partes, conforme decisão judicial tomada pelo escabinado, em juízo de retratação (correição parcial interposta pelo Ministério Público ao Evento 1278), ao Evento 1414, inclusive com os debates devidamente gravados. 10. Para evitar toda e qualquer dificuldade de acesso pela Defesa Técnica de todos os acusados a todos os dados brutos das conversas foi determinado naquele evento: "[...] Contate-se o GAECO/Belo Horizonte/MG para ajudar na cópia das mídias digitais, caso a Defesa Técnica queira ter acesso à documentação nesta 3ª AJME. O GAECO/Montes Claros/MG deverá disponibilizar todos os dados brutos à Defesa Técnica, com a gravação do ato processual e da necessária assistência técnica para o acesso ao conteúdo dos arquivos pela Defesa Técnica, remetida a comprovação à Justiça Militar/3ª AJMe." 11. No escrutínio dos dados brutos (sem nenhum filtro), a Defesa Técnica poderá apreciar a íntegra das conversas extraídas e dos diálogos apresentados, juntando ao processo também os diálogos e os trechos necessários à compreensão e à valoração probatória. Como bem salientou o juízo sentenciante (Evento 2913): Todo o material probatório bruto foi disponibilizado em sua integralidade, sem que se tenha identificado qualquer omissão ou escolha arbitrária que pudesse influenciar indevidamente a percepção dos fatos. A acusação se baseou em elementos extraídos de forma íntegra e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando-se qualquer alegação de violação ao devido processo legal. Depreende-se dos autos que os elementos probatórios sobre os quais se assentam as imputações feitas na denúncia se encontram nos autos físicos do PIC n. MPMG-0433.20.001287-3 – digitalizado no PIC n. 2000602-58.2022.9.13.0003 (Evento 1, DOC3 a DOC 184 –, bem como em mídias gravadas em DVDs, tudo sob a guarda do juízo da 3ª AJME. Inclusive, os HDs contendo cópia do PIC, medida de auxílio e facilitação promovida pelo Ministério Público também permaneceu acautelado em juízo. Tem-se, desse modo, que a defesa teve acesso irrestrito aos autos e às provas produzidas, não havendo sonegação de elementos que pudessem influenciar na estratégia defensiva. Como muito bem ponderou o juízo sentenciante (Evento 2913): A defesa não pode ser considerada cerceada quando se tem à disposição todos os elementos necessários para contestar a acusação e construir sua narrativa. Considerando que os autos contêm toda a documentação relevante - como os dados extraídos de aparelhos celulares, depoimentos, demais relatórios ou outros documentos [...]. I.3.8 Aplicação da pena de multa Da tribuna, a nobre defesa sustentou a tese de que, no âmbito da Justiça Militar, não haveria espaço para a aplicação da pena de multa, sob o argumento de que tal sanção não estaria contemplada no rol de penas principais do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 65 Penal Militar (CPM). Entretanto tal interpretação ignora a profunda alteração promovida no ordenamento jurídico militar pela Lei n. 13.491/2017. Com o advento da referida lei, houve uma sensível ampliação do conceito de crime militar. A nova redação do artigo 9º do CPM passou a prever que crimes previstos em legislação extravagante (leis penais comuns) devem ser considerados militares, quando praticados nas condições elencadas no dispositivo. Ao trazer tipos penais da legislação comum para a esfera militar, o legislador transportou não apenas o preceito primário (a conduta), mas também o preceito secundário (a sanção cominada). Não se pode aplicar apenas parte da pena cominada. Neste contexto, se a cominação da norma penal extravagante cumula a pena privativa de liberdade com a pena de multa, é porque o legislador entendeu que a aplicação isolada da pena privativa de liberdade não é suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Trata-se de uma escolha de política criminal integrada ao tipo penal. Por outro lado, se há expressa previsão na lei de pena de multa cumulativamente cominada, não é juridicamente possível ao magistrado aplicar apenas parte da sanção, sob pena de violação manifesta da lei e do princípio da legalidade. Negar a aplicação da multa em crimes militares por extensão significaria criar uma benesse injustificada e inexistente na norma de regência, subvertendo a vontade do legislador, que, ao militarizar o crime, não pretendeu abrandar a resposta penal prevista na lei de origem. Portanto, a aplicação da pena de multa, quando expressamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora aplicada por força do art. 9º do CPM, constitui um imperativo legal que não pode ser afastado por mera conveniência hermenêutica. O marco regulatório para a aplicação da pena de multa é o Código Penal (CP) comum, em especial, o artigo 49. O referido dispositivo legal estabelece os parâmetros para a fixação da quantidade dos dias-multa e o seu valor. A utilização de parâmetros do CP comum no âmbito da Justiça Militar não é novidade. Também utilizamos os parâmetros do referido estatuto para a definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a omissão do CPM. Diante do exposto, concluo que a preliminar defensiva deve ser rejeitada. I.4. Incompetência da Justiça Militar e aplicação da Lei de Drogas Sustentam as defesas dos apelantes Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante) e Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante) a incompetência da Justiça Militar para o processo e o julgamento dos crimes de tráfico e associação criminosa, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que os crimes ocorreram fora do horário de serviço ou de que, pela especialidade, deveria prevalecer o art. 290 do CPM sobre a Lei de Drogas, o que afastaria, assim, a incidência da referida lei. A preliminar falece de base jurídica sólida e apresenta argumentos manifestamente contraditórios. A competência da Justiça Militar estadual é fixada constitucionalmente (art. 125, §4º, da CR) para processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. A Lei n. 13.491/2017 alterou o art. 9º, inc. II, do CPM, ampliando o conceito de crime militar, para abranger os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 66 militar em serviço ou atuando em razão da função, ou ainda em outras hipóteses de conexão com a atividade militar. A alteração legislativa tornou manifestamente superadas as Súmulas 90 do STJ e 14 do Superior Tribunal Militar (STM). No caso em tela, restou cristalino que os apelantes se valeram de suas funções, do acesso a sistemas, de viaturas e da facilidade proporcionada pela farda para cometer os ilícitos, inclusive o tráfico de drogas (apreendendo entorpecentes em operações policiais e, posteriormente, desviando-os). O fato de estarem, eventualmente, de folga ou licença em algum momento da cadeia delitiva não afasta a natureza militar do crime, pois agiram no exercício da função pública, utilizando o aparato estatal e as prerrogativas do cargo para a prática delituosa. Quanto à legislação aplicável, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição foi precisa. O art. 290 do CPM possui uma elementar especial ("em lugar sujeito à administração militar"). Como a traficância e a associação ocorreram, em grande parte, no ambiente civil (casas de comparsas, ruas da cidade), não se perfaz a tipicidade estrita do art. 290 do CPM. Contudo, por força da extensão da competência trazida pela Lei n. 13.491/17, aplica-se a Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06) sob a jurisdição da Justiça Militar. Não há conflito de normas, mas, sim, a correta subsunção dos fatos à legislação extravagante, agora incorporada ao direito penal militar por extensão. Assim, rejeito a preliminar suscitada. I.5. Nulidades processuais diversas As defesas técnicas dos acusados sustentam a ocorrência de diversas nulidades processuais que também devem ser analisadas, uma a uma. I.5.1. Rito processual e defesa prévia As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante), Cb PM Julimar Brito Ferreira (3º apelante) e Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante) alegam nulidade pela não observância do rito processual previsto nos artigos 396 e 396-A ou no art. 514, ambos do Código de Processo Penal (CPP), aplicável subsidiariamente à espécie, o que teria cerceado a defesa preliminar. Na oportunidade da sustentação oral, a defesa alegou que foi aplicado o rito do processo penal comum e que todo o processo foi baseado em uma tipicidade prevista no CPP comum. O argumento é incompreensível, uma vez que a tipicidade penal incriminatória não se encontra no CPP. A previsão legal do crime é material de direito material, que consta dos Códigos Penais e da legislação penal extravagante. Em qualquer de seus termos, as alegações não merecem prosperar. A ação penal envolve crimes sujeitos a procedimentos diversos. Na esteira da jurisprudência do STF (HC 97.126/RJ) e do STJ (AgRg no REsp 1906059), entendo que, nesses casos, deve ser aplicado o procedimento mais abrangente e que assegure aos acusados o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais, qual seja, o ordinário, dada a previsão de um maior número de atos processuais, o que possibilita a melhor argumentação das partes, efetivando-se a ampla defesa e o contraditório, não havendo, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 67 ilegalidade na adoção do procedimento ordinário, quando os agentes foram denunciados por crimes com procedimentos diversos. Importa ressaltar que os reús tiveram a oportunidade de se manifestar durante todo o trâmite da ação penal, sendo-lhes possibilitado esclarecer qualquer ponto que julgassem pertinente e alegar todas as matérias de interesse. Não se verifica, ademais, demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), uma vez que os réus tiveram amplas oportunidades de defesa, não havendo, assim, que se falar em nulidade – art. 499 do CPPM. I.5.2. Juiz das garantias As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante) e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) alegam violação ao sistema acusatório e não implementação do juiz das garantias, uma vez que o magistrado que presidiu a instrução e o julgamento foi o mesmo que atuou intensamente na fase investigativa. No caso concreto, a invocação da figura do juiz das garantias para anular o feito é descabida. De pronto, ressalto que o Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADIs n.os 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, cuja decisão foi publicada em 19/12/2023, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a constitucionalidade da criação do juiz das garantias, mas declarar a inconstitucionalidade da vacatio legis estipulada pelo legislador, em vista das significativas mudanças institucionais que a aplicabilidade da nova sistemática ensejaria. Desse modo, estipulou-se, como regra transitória, que a implementação do juiz das garantias deveria ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. Na mesma assentada, a Corte conferiu interpretação conforme à Constituição, para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. No caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 13/09/2022, antes, portanto, da implementação do juiz das garantias no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais, por meio da Resolução n. 317, de 27 de agosto de 2024, a qual prevê que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa, na forma do art. 399 do CPPM; portanto, com vigência posterior aos atos questionados. A lei processual penal não retroage para invalidar atos praticados sob a vigência da norma anterior (tempus regit actum). A atuação da magistrada de primeiro grau durante a fase de inquérito e na instrução seguiu a legalidade vigente à época, não havendo contaminação ou parcialidade a ser reconhecida. E, ainda, cabe ressaltar que o julgamento de mérito sobre a pretensão punitiva foi conduzido por outro magistrado, que não atuou na fase de inquérito. I.5.3. Decisão monocrática na fase do art. 427 do CPPM As defesas dos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante) e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho (6º apelante) alegam, também, que a decisão do juiz singular que indeferiu diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM usurpou a competência do Conselho de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 68 A pretensão não merece ser acolhida. Cabe ao juiz togado a condução do processo e a análise da pertinência das provas, indeferindo as protelatórias ou irrelevantes. O Conselho de Justiça é o juiz natural para o julgamento do mérito, mas a gestão do processo se insere nos poderes instrutórios do magistrado presidente do feito. Tal questão, inclusive, já foi objeto de apreciação pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal, que, no julgamento da Correição Parcial n. 2000605-42.2024.9.13.0003, decidiu, à unanimidade, por negar provimento ao recurso, chancelando a atuação do juízo singular, tendo restado assim consignado no referido acórdão: A Lei Complementar n. 59/2001, em seu art. 213, inc. VII, prevê a competência dos Conselhos de Justiça para decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento; e, no art. 199, inc. X, a do juiz de direito do juízo militar para determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do processo. No caso em tela, extrai-se dos autos que a decisão impugnada pelo corrigente foi proferida na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), relativa ao saneamento do processo, atos de competência do juiz singular, nos termos do disposto nos arts. 427 e 430 do CPPM, os quais peço vênia para transcrever: [...] Assim, se o processo no qual foram formulados os requerimentos pelo ora corrigente e proferida a decisão pelo juízo corrigido se encontra na fase do art. 427 do CPPM, não há que se falar em competência do Conselho de Justiça, tampouco em usurpação de tal competência, uma vez que compete ao juiz togado decidir sobre as questões suscitadas na fase de saneamento do processo. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida na atuação monocrática do juiz de direito do juízo militar. I.5.4. Tempo para debates orais A defesa do réu Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares (2º apelante) sustenta cerceamento de defesa pela limitação do tempo de debates orais. A alegação não merece ser acolhida. Conforme se extrai da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição: O art. 433, §1 º do Código de Processo Penal Militar prevê que, “o tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de três horas para cada uma, no máximo”. Assim, em tese, ao Ministério Público e à Defesa Técnica deveria ser concedido o prazo total de 3 (três) horas. Apesar de que a referida hipótese privilegia a paridade de armas, já que ambas as partes possuem o mesmo número de horas, há significativa afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a Defesa Técnica, composta de bancas de advogados distintos, possuiriam tempo consideravelmente reduzido para debater milhares de documentos, fotos, vídeos e eventos, ou seja, todas as informações relevantes dos autos. Por essa razão, o Conselho Especial de Justiça decidiu conceder 3 (três) horas para cada réu, totalizando-se então 15 (quinze) horas para a Defesa Técnica, o que garantiria, finalmente, a ampla defesa e o contraditório. Ocorre que, nessa segunda hipótese, o princípio que seria violado seria o da paridade de armas, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 69 que o Ministério Público teria 1/5 (um quinto) do tempo destinado à Defesa Técnica. Nesse sentido e em razão da aplicação de técnica de interpretação constitucional da legislação processual castrense, decidiu-se conceder 15 (quinze) horas para o Ministério Público e 15 (quinze) horas para a Defesa Técnica, garantindo-se, portanto, nesta terceira hipótese, os três princípios constitucionais supramencionados. Por fim, considerados os princípios ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) ou ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde impera a mesma razão deve prevalecer a mesma decisão), por semelhante modo, para as réplicas e tréplicas foram concedidas 5 (cinco) horas para o Ministério Público e 5 (cinco) horas para a Defesa Técnica, ao invés de 1 (uma) hora para cada, conforme prevê o art. 433, § 2º do Código de Processo Penal Militar. A decisão não merece reparos. A medida adotada pelo órgão julgador, longe de cercear, ampliou o direito de defesa muito além do mínimo legal, garantindo tempo suficiente para a exposição das teses defensivas de cada acusado. Não há qualquer nulidade a ser reconhecida. I.5.4. Oitiva de corréus/investigados como testemunhas A defesa do réu Sgt PM Marcelo Neves dos Santos (4º apelante) sustenta nulidade em razão da oitiva de corréus/investigados como testemunhas sem compromisso legal de dizer a verdade e sem a condição de colaboradores premiados. A tese não merece ser acolhida. Há nos autos provas independentes das declarações do corréu consideradas para formação de convicção e aptas a formarem o juízo condenatório. Noutras palavras, a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes, constantes do caderno processual. A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral (AgRg no AREsp n. 378.353/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018). Para além disso, não há a proclamação de nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo concreto para a parte, caso em que incide o princípio pas de nullité sans grief, concretizado no art. 499 do CPPM, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. E, no caso em apreço, o recorrente não comprovou efetivo prejuízo. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ é orientada no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta. (AREsp n. 2.923.284/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN 2/10/2025.). Rejeito, portanto, também esta preliminar, inexistindo quaisquer nulidades a serem sanadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 70 I.5.5. "Aditamento" das alegações finais apresentada pelo Ministério Público A defesa dos réus Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito Ferreira requer o desentranhamento da peça de "aditamento" das alegações finais do Ministério Público (Evento 2810, MANI1), sob os argumentos de intempestividade e preclusão consumativa. O pleito não merece ser acolhido, uma vez que não se constata qualquer prejuízo à defesa, tampouco violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que, em razão da juntada da referida peça ministerial e dos respectivos anexos, o magistrado concedeu prazo adicional às defesas dos réus para a apresentação das alegações finais escritas, conforme a decisão constante do Evento 2818, da qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho: Alega-se que, em 17/02/2025, o Ministério Público juntou manifestação, apensos e diversos vídeos que dificultam a conclusão das alegações finais escritas até o prazo de 20/02/2025. De fato, em Evento 2810, o parquet juntou diversos documentos e vídeos nos autos que tratam da integralidade das reuniões realizadas em 11/02/2025 e 13/02/2025. Não são elementos de prova relacionados aos fatos apurados nestes autos, mas tão somente registros e comprovações das conversas entre o Ministério Público e as Defesas Técnicas. Em que pese não haver relevância para o deslinde do presente caso, trata-se de documentos que podem ensejar um trabalho adicional na elaboração das alegações finais escritas. Nesse sentido, e, mais uma vez, em atenção aos princípios constitucionais da paridade de armas, contraditório e ampla defesa, é o caso de se conceder prazo adicional para a apresentação das alegações finais escritas, a fim de permitir que se manifestem, também, em relação aos documentos juntados após o início do prazo para apresentação das alegações finais. Considerando que há prazo próprio previsto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, de 8 (oito) dias, concede-se a prorrogação da apresentação das alegações finais escritas, de 20/02/2025 para 28/02/2025, sendo este o prazo derradeiro, consignando que não serão aceitos futuros pedidos de prorrogação de prazo. A mera alegação de intempestividade ou de preclusão consumativa, desacompanhada da demonstração de um prejuízo concreto e insuperável para a estratégia defensiva, é insuficiente para justificar a medida radical de desentranhamento da referida peça, uma vez que foi respeitado o direito das partes contrárias de sobre ela se pronunciar. No caso, a defesa dos apelantes Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito Ferreira se insurgiu contra tal manifestação em suas alegações finais escritas (Eventos 2840 e 2842). E, mais, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a juntada de tal peça causou prejuízo efetivo à defesa, o que impede o acolhimento de sua pretensão, nos termos do art. 499 do CPPM. Assim, rejeito esta e todas as preliminares suscitadas. Passo ao exame do mérito. II - MÉRITO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 71 A análise detida do vasto acervo probatório carreado aos autos, composto por centenas de documentos, interceptações telemáticas, relatórios de inteligência e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, revela o acerto das condenações impostas aos réus na sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), uma vez que a materialidade e a autoria delitiva em relação às condenações impostas restaram cabalmente demonstradas. O ponto nevrálgico da prova reside na extração e na análise dos dados do aparelho celular do civil Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull", figura central que serviu de elo entre o submundo do tráfico de drogas e os agentes estatais corrompidos. A partir dos diversos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na fase de investigação, descortinou-se uma estrutura criminosa estável e permanente – incrustada no seio da PMMG –, voltada para a obtenção de vantagens ilícitas por meio da prática de diversos crimes. Registro, inicialmente, que os dados digitais extraídos de aparelhos celulares ingressaram nos autos por meio de relatórios de investigação que contêm transcrições das conversas que revelam as atividades criminosas. Tais documentos foram submetidos ao contraditório e, do que se pode constatar dos elementos trazidos aos autos, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi realizado plenamente pelos advogados, os quais atuaram no presente feito com destacada combatividade. Também cabe ressaltar, em especial porque tal questão foi levantada pela defesa nesta sessão, que todos os documentos inseridos nos autos foram submetidos a contraditório e corroborados por testemunhos também submetidos a contraditório. Não há documento submetido a sigilo que impeça os advogados de conhecer o seu conteúdo. Por outro lado, os elementos digitais extraídos dos celulares foram disponibilizados à defesa dos acusados, por decisão judicial expressa, e não constituem prova isolada, sendo que a condenação proferida não se baseou unicamente em tais elementos. Passo a uma análise pormenorizada de cada um desses crimes pelos quais os réus foram condenados em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Inicialmente, cabe enfrentar o argumento defensivo relativo à ocorrência de bis in idem no tocante aos crimes de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP, e associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. A correta individualização dos delitos de associação exige do julgador a demonstração pormenorizada de que cada um dos tipos penais teve seus elementos essenciais preenchidos de forma autônoma, sem que a persecução de uma finalidade se esgotasse na outra, ou que uma absorvesse a outra, de modo a resolver o chamado conflito aparente de normas. A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, ao condenar os réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito por ambos os delitos associativos, dedicou-se a esse mister contrastando as elementares de cada tipo penal com o farto acervo probatório coligido durante a instrução processual. O crime de associação criminosa exige a união estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes de natureza indeterminada. A sentença, em sua fundamentação, confirmou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 72 preenchimento dos quatro elementos essenciais à tipificação, quais sejam, a reunião de mais de três pessoas, a finalidade específica de cometer crimes, a estabilidade/a permanência e a organização. A essência do crime reside na finalidade ampla e pluriofensiva da união estabelecida entre os criminosos. Restou cabalmente comprovado nos autos a multiplicidade de crimes almejados pelo grupo, sendo demonstrado que o animus associativo dos réus não se cingia apenas ao comércio ilícito de drogas. As atividades da associação criminosa abrangiam um leque variado de condutas, todas voltadas para o lucro, o poder e a impunidade, afetando bens jurídicos diversos. Conforme apurado, a associação criminosa tinha como finalidade: i) o planejamento para a prática de homicídios contra desafetos e testemunhas; ii) a negociação e o desvio de armas de fogo apreendidas; iii) a utilização da força para extorquir e ameaçar pessoas; iv) o uso da função policial militar para a consulta ilegal de mandados de prisão e a omissão deliberada de prisão de comparsas; v) a prática de falsidade ideológica em documentos públicos [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS)], para encobrir ações criminosas. Portanto, o crime previsto no art. 288 do CP se configurou pela organização estável voltada para o cometimento de uma série de crimes indeterminados e de natureza variada, que iam muito além do tráfico de entorpecentes, como roubo, extorsão, homicídio e crimes contra a Administração Pública Militar, como a prevaricação e a falsidade ideológica. Em contraste, o crime de associação para o tráfico, conforme o art. 35 da Lei n. 11.343/06, exige a associação de duas ou mais pessoas para o fim específico de praticar, de forma estável e permanente, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da mesma lei. A finalidade aqui é determinada: a traficância de drogas. A sentença, na seção que aborda o "Crime de Associação para o Tráfico", acertadamente, reconhece a materialidade e a autoria desse crime para os mesmos quatro réus (Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito), destacando o vínculo subjetivo comum, voluntário e consciente de atuar no comércio ilícito de drogas. A subsunção da conduta ao art. 35 se dá pela comprovação, baseada nas provas documentais e testemunhais, do vínculo subjetivo comum, voluntário e consciente dos réus para atuar no comércio ilícito de drogas. Os réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito e o civil Hugo Ferreira Rafael possuíam, de forma autônoma e duradoura, o objetivo de obter vantagem econômica por meio da apreensão, da guarda, do depósito e da revenda de drogas ilícitas. Havia, portanto, além da associação criminosa para a prática de crimes em geral, uma associação específica (e com dolo específico) para a prática de crimes de tráfico de drogas, com a divisão de tarefas e modus operandi próprios do mercado de drogas, como o repasse de substâncias ilícitas apreendidas para Hugo revender, visando ao lucro. Na esteira do entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no REsp n. 2.167.516/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 22/12/2025), não há bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, diante da autonomia e dos diferentes espectros dos crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 73 A condenação autônoma em ambos os crimes reflete a percepção do órgão julgador de que os réus não apenas se associaram para traficar drogas, mas também mantiveram uma organização paralela e superior com objetivos criminosos mais amplos, envolvendo a intimidação, o uso da função pública para fins ilícitos e a prática de crimes contra a vida e a Administração Pública. Pelas mesmas razões, não pode ser acolhido o pleito da defesa do apelante Ten PM Luís Eustáquio para "afastar os crimes de associação criminosa, associação para o tráfico, para o mínimo da pena de tráfico de drogas e enquadramento no art. 290 do CPM". Como já examinado no contexto das preliminares, trata-se de crimes autônomos praticados pelos réus e que tutelam bens jurídicos distintos. II.1 - Crime de associação criminosa (art. 288, CP) O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, exige, para sua configuração, a união de três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes, caracterizada pela estabilidade e pela permanência (AgRg no AREsp n. 2.940.141/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). No caso vertente, a prova dos autos é inequívoca e não deixa dúvidas de que os apelantes Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves, Cb PM Julimar Brito e Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho se associaram, de forma estável e permanente, ao civil Hugo Ferreira Rafael para a prática indeterminada de crimes. A estabilidade do vínculo associativo é demonstrada pela reiteração de condutas criminosas ao longo de anos, notadamente entre os anos de 2017 e 2022, pela divisão de tarefas e pela hierarquia informal existente entre os membros, sendo que o então Ten PM Luís Eustáquio exercia papel de liderança juntamente com ex-Cb PM Fellipe Hallen, seu braço direito. Ambos eram responsáveis pelas decisões mais importantes e pela articulação com o mundo do crime, enquanto os demais réus atuavam na execução direta das ordens, na proteção do grupo e na operacionalização dos ilícitos. A prova dos autos é farta em demonstrar a pluralidade de crimes empreendidos pela associação: comércio ilegal de armas de fogo, prevaricação e falsidade ideológica. Os diálogos extraídos dos aplicativos de mensagens revelam a intimidade criminosa entre os réus, que se utilizavam de codinomes ("Bruxo"/"BH" para Ten PM Luís Eustáquio; "Pescoço" para ex-Cb PM Fellipe Hallen; "Toró"/"Neguim" para Sgt PM Marcelo Neves; "Cabeça"/"Juju" para Cb PM Julimar Brito Ferreira e "Rodela"/"Naná" para Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho) para tentar dissimular a identidade dos agentes públicos envolvidos na associação criminosa. O Relatório n. 068/2019/GCOC-R11 traz um diálogo emblemático travado entre o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen em 22/02/2019. Ao comentarem sobre questões financeiras e atrasos de pagamento do Estado, o ex-Cb PM Fellipe Hallen profere a frase que sintetiza o animus associativo e a perenidade da conduta criminosa: "Por isso o ratatá não pode parar" (Evento 1, DOC76, fls. 18, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Tal expressão se referia, no contexto dos diálogos, às atividades ilícitas do grupo que geravam o lucro escuso para complementar a renda dos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 74 A materialidade do crime de associação criminosa se encontra na extração autorizada judicialmente dos dados contidos nos aparelhos celulares do civil Hugo Ferreira Rafael e dos próprios réus, estampada nos Relatórios de Análise de Dados produzidos pelo GAECO, notadamente o Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 e o Relatório n. 068/2019/GCOC-R11. Tais documentos descortinaram uma teia de diálogos e arquivos que comprovam, sem sombra de dúvidas, a existência de um grupo criminoso estruturado, estável e permanente. A prova extraída dos celulares apreendidos e aquelas produzidas em juízo são contundentes ao apontar o apelante Ten PM Luís Eustáquio como o líder da associação criminosa. Identificado pelos codinomes "Bruxo" e "BH", o oficial da PMMG exercia comando sobre os demais integrantes. O Ten PM Leonardo Souza Santos, responsável pela análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, detalhou, em juízo, a hierarquia do grupo: [...] O Felipe Halley, conversando com o Hugo, ele chega a falar, declarar lá que ele, o Felipe Halley e o Hugo, que era um civil, que eles estavam no mesmo posto, mas que tudo eles consultavam o Bruxo, que era o Tenente Eustáquio. Eles pediam permissão para o Bruxo. [...] Então havia uma liderança, não sei se em relação à função do Tenente, mas ele tinha uma ascensão sobre os demais militares. E percebeu também que com a prisão do tenente Eustáquio, Felipe Halley passou a ser o elo mais próximo de Hugo. (Evento 189, ÁUDIO/VÍDEO3, autos originários). A aludida testemunha confirma, ainda, a correlação dos apelidos utilizados pelos militares integrantes da associação criminosa (Evento 189, AÚDIO/VÍDEO4, autos originários): Por exemplo, o Marcelinho, o Toró, como eu disse, ele é da minha turma de soldados. Desde o curso de soldado em 2004, ele já era conhecido por esse apelido. O Felipe Halley, esse apelido de Felipe Pescoço, até então ninguém sabia. Isso só foi descortinado através da correlação do celular com a prova técnica que a gente conseguiu, que é de IPs, de comunicação de acesso, conjugado com escala de serviço, mas até então ninguém sabia de Fellipe Pescoço. Mas os apelidos, por exemplo, do Tenente Eustáquio, Tim Maia, Bruxo e alguns outros já eram conhecidos também do seio policial. Bem como de Naná, Rodela também já era conhecido do seio policial. De Cb PM Julimar Brito, Cabeça ou Juju, também é muito conhecido do meio policial. Todos os militares que trabalham lá conhecem eles por esses apelidos. Igualmente, a testemunha Cb PM Weberton Santos Oliveira, também ouvida sob o crivo do contraditório, salientou (Evento 855, ÁUDIO/VÍDEO2 e ÁUDIO/VÍDEO3, autos originários): [...] O Sargento Marcelo, pessoal chama ele de Toró. O Cabo Cb PM Julimar Brito, pessoal chama ele de Juju e Cabeça. O Felipe Hallen, pessoal chama ele de Pescoço. E o Cabo Carvalho, pessoal costuma chamar ele de Rodela. Isso são alguns apelidos que eu sei. A testemunha Cb PM Samuel Cardoso Fernandes, por sua vez, em seu depoimento judicial (Evento 331, ÁUDIO/VÍDEO7, autos originários), corrobora: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 75 “[...] O Marcelo, todo mundo chama de Marcelinho. O Carvalho de Naná. E o Cb PM Julimar Brito de Juju. Esse é o apelido comum aqui na nossa companhia.”. São diversas as provas que demonstram a relação do Ten PM Luís Eustáquio ("Bruxo") com o civil Hugo (Hugo "Pitbull") e outros integrantes da associação criminosa. Dentre elas, o depoimento prestado em juízo pelo Sgt PM Luciano Amorim Mendes, comandante de equipe do Grupo de Proteção à Vida (GPV), que trouxe ao juízo elementos fáticos de extrema relevância, obtidos através de sua rede de informantes e de sua atuação em campo (Evento 751, ÁUDIOS/VÍDEOS 3 a 7, autos originários). Segundo o Sgt PM Luciano Amorim Mendes, a partir de 2016/2017, a 11ª Companhia Independente de Policiamento Especializado vivenciou um período turbulento, com rumores públicos e notórios de que militares estariam envolvidos em práticas de "desembolo", termo utilizado para descrever a apropriação de drogas e armas de criminosos para revenda ou extorsão. Nesse cenário, o nome do Ten PM Luís Eustáquio, recém-chegado da unidade especializada denominada Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) de Belo Horizonte, passou a figurar com destaque nas denúncias informais que chegavam ao GPV. Ainda de acordo com Sgt PM Luciano Amorim, havia uma relação promíscua estabelecida entre o Ten PM Luís Eustáquio e o traficante Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull". Segundo ele, Jéssica, companheira de Hugo à época dos fatos, e que foi informante da testemunha desde 2009, devido ao assassinato de sua irmã por traficantes rivais, revelou que o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen não apenas conheciam Hugo, mas operavam em consórcio com ele. O relato detalha que o primeiro contato ocorreu quando os militares, atuando sem as tarjetas de identificação e em viaturas oficiais, invadiram a residência onde Hugo e Jéssica moravam, inicialmente em busca de uma pistola .40. Contudo o que deveria ser uma ação policial se converteu em uma aliança criminosa. Jéssica relatou ao depoente que, após esse contato inicial, o Ten Eustáquio passou a frequentar o local e a manter contatos telefônicos constantes com Hugo, estabelecendo um esquema em que os policiais forneciam drogas e armas apreendidas em outras ocorrências, para que Hugo as comercializasse, dividindo os lucros posteriormente. Nesse compasso, vale destacar o depoimento prestado em juízo pela testemunha Sgt PM Farley Fabiano Dias Santos (Evento 851, ÁUDIO/VÍDEO2, autos originários): [...] o nome do Tenente Eustáquio e do Felipe Hallen, eu até lembro de um episódio, eu acho que no dia no GAECO, que eu prestei essa declaração, eu acho que está constando do meu depoimento, de que eles chegaram à guarnição, pararam em uma residência que ele morava no José Carlos de Lima, que é ao lado do Maria Cândida, onde ele morava recentemente, e entraram na residência [de Hugo e Jéssica], abriram a geladeira e falou assim, viu a geladeira toda vazia e falou assim: “mas que espécie de traficante que você é? Uma geladeira vazia? Você não tem nada?” Etc. E tal. “A partir de agora você vai trabalhar para a gente”. Essa foi a declaração de Jéssica que falou comigo. Jéssica falou comigo. E falou assim: “ó, Farley, a partir daí, Hugo estava sossegado. Ele voltou a traficar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 76 A íntima ligação estabelecida entre Hugo Pitbull e os acusados também resta fartamente ilustrada pela análise do Relatório n. 52/2021/GCCOC-R11, documento de inteligência elaborado após minucioso trabalho analítico desempenhado pelos agentes do Núcleo Operacional de Inteligência vinculado ao GAECO Regional de Montes Claros (Evento 1, DOC93, fls. 39, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), pelo qual se depreende que, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 14h, em conversa com sua irmã Marcilene, que lhe pergunta se Jéssica conhecia seus amigos policiais, ou seja, aqueles que estavam com ele associados para práticas criminosas, Hugo responde negativamente, aduzindo que os PMs iam até sua casa fardados, mas sem tarjetas, e que Jéssica não teria coragem de prejudicá-los pois sabia que se tratava de pessoas perigosas, envolvidas em diversos delitos: [...] Não, esse amigo meu é, nóis já fizemos muita fita junto lá. Ela não tem contato nenhum com eles não. Eles não confia nela não, desde o primeiro dia. Via assim, quando ia lá em casa lá assim, mas ia mais de noite, tudo fardado, não tinha nome nem nada e, a gente ficava mais afastado entendeu? Ela num sabe a cara de ninguém não, não sabe o nome deles, não sabe nada. Ês num confia nela de jeito nenhum. Todo mundo lá já sabe quem é ela já. Já sabe o que ela faz, pra quem que ela passa informação, já de muitos anos. Eles é bem ligeiro mesmo, a gente já fez muita coisa junto já e, ês é bem amigo. Esses aí não me prejudica ne nada não. E nem ela num prejudica ês lá também não, que ela já sabe como é que é. Ainda sobre a evidente proximidade e relação de confiança estabelecida entre os acusados e o traficante Hugo, ele afirma para sua irmã Marcilene, na mesma ligação, que seus amigos policiais costumeiramente lhe repassavam informações com intuito de protegê-lo (Evento1, DOC93, fls. 40, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): [...] esses daí é gente boa, ês que me avisa tudo aqui. Falei pra ele ali, ele já foi atrás pra investigar, pra saber. Já descobriu lá que nem tudo certinho. Vai me mandar a foto do cara aqui também, mas eu sei mais ou menos quem é ele, quem é esse polícia aí que ela tá ficando. Sabe que ele é casado, tudo que ês descobre lá ele me fala. Ês me acoberta bastante lá ne tudo. Passa a saber o que que tá rolando de conversa lá de mim, até então com a Civil não tem nada, só esse Amorim que conversa muito lá no meu nome só e mais nada, mais ninguém. Aí, é isso que tá acontecendo, mas tá de boa. Vamo agir na inteligência, deixar ês trabalhar lá, ês sempre fala comigo alguma coisa. Hoje ele tá trabalhando, tudo que chega pra ele lá, ele me fala. Aí eu fico sabendo. Vai dar nada de errado não. Posteriormente, em 27 de junho de 2020, em outra conversa com sua irmã Marcilene, Hugo narra suas práticas criminosas com os policiais militares que também compunham o grupo criminoso (Evento 1, DOC88, fls. 34/35, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): [...] E esses amigos meu é diferente, entendeu? Precisar de matar alguém eles mata, éh! Robar, éh! Pega droga e vende pra mim ou me dá. Eles já me deu muita coisa, entendeu? Eles me dava quilos e quilos assim, oh! Já me deram arma. Já me deram tudo já, entendeu? Eu já ajudei eles ne muita coisa também, né? Um ajudando o outro. Mas as coisas que eu fazia para ele era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 77 tudo coisa tranquila, entendeu? Dá tiro ne alguma empresa, pra eles poder trabalhar lá, tipo de serviço clandestino. Pra eles fazer segurança lá quando estivesse de folga. Aí os caras precisavam de proteção, aí ia e pegava eles, né? Pra ficar lá, trabaiando lá. Ou era estourar bomba em cima da casa de alguém que estava denunciando eles. Dá tiro ne portão. Pegar os caras e bater, entendeu? Essas coisinhas assim que eu fazia para eles. Roubar telefone de advogado que tava com provas contra eles. Fazia essas coisas. A materialidade dessa associação criminosa ficou patente no episódio, narrado pelo Sgt PM Luciano Amorim Mendes, ocorrido em 21 de agosto de 2017, na Rua Visconde de Taunay. A informante Jéssica alertou o Sgt de que o Ten PM Luís Eustáquio e seus comparsas utilizavam uma casa especificamente para a ocultação de drogas e de que, no local, haveria uma grande quantidade delas. Agindo com base nessa informação, a equipe do GPV, com apoio do Choque, realizou uma incursão no local indicado, onde logrou êxito em apreender uma grande quantidade de drogas enterradas em um compartimento cimentado, feito sob medida por um serralheiro, a mando dos policiais, para evitar a detecção por cães farejadores. O Sgt PM Amorim destacou um detalhe fático impressionante: as drogas apreendidas possuíam embalagens, cores e formatos diversificados, o que foge ao padrão do tráfico convencional (que geralmente adquire de um único fornecedor com embalagem padronizada), indicando inequivocamente que aquele material era fruto de diversos "desembolos" ou desvios de apreensões variadas realizados pelos militares liderados pelo Ten PM Luís Eustáquio. Ainda sobre este evento, o depoimento do Sgt PM Amorim revela a reação do Ten PM Luís Eustáquio após a apreensão, o que evidencia seu envolvimento e a preocupação com a descoberta do esquema. O oficial acusado procurou o Sgt PM Amorim no pátio do quartel, parabenizando-o falsamente pelo êxito da ocorrência, mas com o intuito real e insistente de descobrir a identidade do informante que havia entregado o local ("quem foi que cagüetou?"). Para proteger a vida de Jéssica, Amorim mentiu, atribuindo a informação ao Sgt Farley. O Sgt PM Farley Fabiano Dias Santos, por sua vez, ouvido sob o crivo do contraditório, também detalhou a dinâmica da apreensão das drogas na Rua Visconde de Taunay e confirmou que a informação que circulava no meio policial e entre os informantes era de que a droga pertencia ao "consórcio" formado por Hugo, Ten PM Luís Eustáquio e ex-Cb PM Fellipe Hallen. A testemunha reforçou a percepção de anomalia nas embalagens das drogas apreendidas (cores e formatos variados), ratificando a tese de que se tratava de um acúmulo de desvios de ocorrências diversas. Além disso, Farley narrou que, no dia seguinte à apreensão das drogas, encontrou com o Ten PM Luís Eustáquio no quartel, ocasião em que ele comentou sobre o ocorrido e demonstrou grande interesse em saber quem teria sido a pessoa que lhe informou sobre o local onde estariam as drogas, perguntando “se o informante era ‘pelando’, na gíria dele”, momento em que o Sgt desconversou, porque sabia que ele queria saber quem era o “dedo-duro para poder tomar providências, para poder ir atrás, para poder fazer alguma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 78 coisa com essa pessoa”, e, assim, garantir a segurança interna de sua organização criminosa. (Evento 851, ÁUDIO/VÍDEO2, autos originários). Não bastasse isso, Jéssica encaminhou mensagens para o Sgt Amorim relatando ter sido agredida por Hugo devido à perda dessa droga e informando que foi ameaçada diretamente pelo Ten PM Luís Eustáquio. Segundo o depoimento judicial do Sgt PM Farley, o Ten PM Luís Eustáquio a abordou, estando em uma viatura, e a intimou a não comentar nada sobre o "relacionamento" deles com Hugo, sob pena de retaliações graves, o que demonstra o caráter violento e intimidatório da associação, para a manutenção de seu segredo. Outro aspecto gravíssimo trazido pelo Sgt PM Luciano Amorim Mendes diz respeito à falsificação do atestado de óbito de Hugo Pitbull. A testemunha narrou que, cerca de um mês antes de o fato se consumar, recebeu a informação – originada do Sgt PM Farley – de que o Ten PM Luís Eustáquio havia instruído Hugo a forjar a própria morte, para se livrar dos processos criminais e mandados de prisão pendentes. Embora inicialmente incrédulo quanto à audácia de tal plano, Amorim confirmou posteriormente que a falsificação de fato ocorreu, corroborando a existência de um aconselhamento e de um suporte jurídico-criminoso prestado pelo oficial ao traficante, o que transcende a mera corrupção e configura uma assistência integral dentro da sociedade criminosa. Em seu depoimento, o Sgt PM Amorim confirmou, em juízo, que a informante Jéssica, peça-chave na elucidação dos fatos e pessoa de convívio íntimo com o criminoso "Hugo Pitbull", citou expressamente os nomes do Ten PM Luís Eustáquio, do ex-Cb PM Fellipe Hallen, do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito como integrantes do esquema criminoso. Segundo o Sgt PM Amorim, em um primeiro momento de contato, Jéssica relatou que "o Ten Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito estavam atuando junto com o Hugo no tráfico de drogas e no comércio e utilização de armas de fogo". Este relato é de suma importância, pois situa temporalmente a associação criminosa e identifica grande parte de seus componentes, demonstrando que a atuação do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito não era desconhecida no submundo do crime, sendo eles identificados como braços operacionais do grupo. Segundo o Sgt PM Amorim, havia nítida conexão estabelecida entre os acusados Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito com a figura de Carlos Frederico, vulgo "Fredinho Play", indivíduo apontado como elo logístico da organização. A testemunha foi categórica ao afirmar que sabia que "Fredinho Play" era informante especificamente do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito, custodiante de armas de fogo e intermediário nas negociações ilícitas do grupo. A análise apresentada pelo Ten PM Leonardo individualizou as condutas e reforçou a participação do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito na associação. O oficial relatou que, embora o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen exercessem uma liderança mais ostensiva – chegando a tratar de importação de grandes quantidades de drogas do Paraguai em consórcio com traficantes locais –, o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito desempenhavam papéis fundamentais na engrenagem criminosa. O Ten PM Leonardo citou especificamente diálogos em que o Sgt PM Marcelo Neves TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 79 negociava o recebimento de armas vindas de Janaúba, planejando suprimir uma delas para entrega a um informante, o que demonstra o modus operandi de desvio de armas que deveriam ser apreendidas. O Ten PM Leonardo também expôs a tentativa de destruição de provas protagonizada pelo Cb PM Julimar Brito Brito, que tentou suprimir páginas do livro de controle de viaturas e armamentos que poderiam ligá-lo a datas críticas das ações criminosas. Tal conduta demonstra a consciência da ilicitude e a atuação ativa na manutenção da impunidade do grupo. Outro depoimento de suma importância para demonstrar a participação do Ten PM Luís Eustáquio na associação criminosa foi o prestado em juízo pelo Sgt PM Farley (Evento 851, ÁUDIO/VÍDEO2 a 5, autos originários), o qual corrobora e densifica as informações prestadas por Amorim, adicionando detalhes obtidos pela convivência próxima com o acusado na 11ª Companhia Independente e, posteriormente, em São João da Ponte. Em seu depoimento, o Sgt PM Farley foi categórico ao afirmar que a relação entre o Ten PM Luís Eustáquio e Hugo Pitbull não era de policial e informante, mas, sim, de "parceiros de crime". A testemunha relatou que, ao chegar na Companhia de Policiamento Especializado (CPE) em 2017, já havia rumores consistentes de que o Ten Eustáquio havia sido captado em interceptações telefônicas conversando com traficantes, e que ele e o ex-Cb PM Fellipe Hallen atuavam junto no desvio de drogas e armas. Um dos pontos importantes do depoimento do Sgt PM Farley se refere à confirmação auditiva da trama para a falsificação do atestado de óbito. A testemunha declarou, em juízo, que presenciou o Ten PM Luís Eustáquio ao telefone, no corredor da administração do pelotão, orientando Hugo sobre a falsificação documental. O Sgt PM Farley escutou o oficial dando as diretrizes para que o traficante simulasse sua morte, fato que reportou imediatamente aos seus superiores (Ten Freitas e Cap Faustino) e ao delegado Dr. Bruno, embora, na época, a gravidade e o inusitado da situação tenham gerado ceticismo nas autoridades. A concretização posterior da fraude documental, exatamente nos moldes ouvidos pelo Sgt PM Farley, serve como prova irrefutável do envolvimento direto do Ten PM Luís Eustáquio na proteção do seu comparsa e na manutenção da liberdade deste. Outro ponto de destaque no depoimento do Sgt PM Farley foi a menção à proximidade física e operacional entre o ex-Cb PM Fellipe Hallen e o Ten PM Luís Eustáquio. A testemunha relatou que, embora pudessem estar em escalas diferentes, era comum ver os dois atuando junto ou o Ten acionando especificamente a guarnição de Hallen para diligências não registradas ou suspeitas. O Sgt PM Farley mencionou que Hugo Pitbull afirmou que o ex-Cb PM Fellipe Hallen "andava de moto com ele para tudo quanto é lugar", evidenciando uma intimidade e uma parceria que transcendem, em muito, qualquer relação profissional lícita entre policial e informante, o que caracteriza, na verdade, uma simbiose criminosa em que o policial garantia a segurança e o fluxo dos negócios ilícitos do traficante, tendo tudo isso restado corroborado pelos já mencionados diálogos constantes do Relatório n. 52/2021/GCCOC-R11 (Evento 1, DOC88 e DOC93, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 80 A informante Jéssica Alves Pimenta, ex-companheira de Hugo, por sua vez, em declarações prestadas em sede de investigação (Evento 1, DOC72, fls. 16, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003), afirmou que: [...] os policiais camuflados já pegaram o celular dela várias vezes, mas não sabe precisar as datas em que tais fatos ocorreram; que sabe que HUGO conversava com ex-Cb PM Fellipe Hallen e que eles se encontravam no supermercado Bretas, próximo ao 10º Batalhão da Polícia Militar de Montes Claros; que em determinada ocasião a declarante levou HUGO para se encontrar com ex-Cb PM Fellipe Hallen no estacionamento do supermercado, ocasião em que HUGO entrou no veículo de FELLIPE e ambos saíram para local ignorado pela declarante. Insta salientar que o fato de Jéssica ter optado por não prestar informações em juízo é compreensível, diante do comprovado plano da associação criminosa para ceifar sua vida, o que restou evidenciado pelos diálogos extraídos do telefone de Hugo Ferreira Rafael, terminal (11) 96279-4825, transcritos no Relatório n. 052/2021/GCOC-R11, em que Hugo conversa com várias pessoas sobre sua intenção de matar a ex-companheira. Ao que consta dos fartos elementos probatórios presentes nos autos, Jéssica era informante do Sgt PM Amorim e tinha conhecimento sobre as diversas atividades ilícitas perpetradas pelos associados, além de saber onde Hugo permaneceu homiziado enquanto fingia estar morto, de modo que ela poderia entregar não apenas seu ex-companheiro, mas também os policiais militares envolvidos na associação criminosa. Dessa forma, em 24/05/2020, Hugo conversa com sua irmã Marcilene sobre sua intenção de pegar o filho comum do casal e “sumir” após ceifar a vida de Jéssica. No dia seguinte e também em 26/05/2020 e em 29/05/2020, em novos diálogos com sua irmã, Hugo comenta que estaria repassando informações sobre Jéssica para um detento amigo seu, restando claro o seu intuito em angariar comparsa em Montes Claros que pudesse atentar contra a vida dela, além de afirmar que estaria mantendo contato com a ex-companheira para fingir que tinha interesse em reatar a relação amorosa, tudo para mantê-la próxima e, assim, facilitar seu intento criminoso (Evento1, DOC87, fls. 11/19, e DOC 89, fls. 9/10, do Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Outrossim, conforme se depreende dos prints da tela do telefone Xiaomi Redmi 7A disponíveis no Relatório 52/2021/GCCOC-R11, Hugo Pitbull informa ao ex-Cb PM Fellipe Hallen que não conseguiu ninguém para “resolver” para ele, ou seja, não teria, até aquele momento, encontrado alguém disposto a matar Jéssica, sua ex-companheira, mas que já estaria negociando a prática do crime com outros comparsas. Em resposta, o ex-Cb PM Fellipe Hallen informa que a arma solicitada pelo Ten PM Luís Eustáquio deveria ser deixada com “Toró”, ou seja, com o Cb PM Marcelo Neves dos Santos, e o estimula a agilizar o homicídio, indagando-lhe sobre possíveis indivíduos que estariam dispostos a executá-lo (Evento1, DOC91, fls. 26/27, e DOC92, fls. 01/03, do Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Em outras conversas, verifica-se que Hugo arquitetou matar Jéssica de várias formas (Evento 1, DOCS88 e 89, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), o que foi, inclusive, pontuado pelo Ten PM Leonardo em seu depoimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 81 prestado em juízo, ocasião em que o referido Ten confirmou que, através das degravações das mensagens contidas no telefone celular de Hugo, é possível verificar que havia um extenso e minucioso plano de homicídio contra Jéssica, seja por envenenamento ou emboscada, planos estes que eram discutidos com o conhecimento e o aval do Ten Eustáquio, mas que foram postergados apenas por questões de conveniência ("estarem no radar"). O temor de Jéssica em prestar declarações em juízo que pudessem incriminar seu ex-companheiro e os comparsas deste, ora recorrentes e recorridos, encontra-se, portanto, plenamente fundamentado nas provas colacionadas ao presente feito. Acerca da periculosidade da associação e da disposição dos seus integrantes para cometer crimes de sangue, destacam-se conversas ocorridas em 03/05/2020 entre o Ten PM Luís Eustáquio e Hugo constantes do Relatório n. 52/2021/GCOC-R11, as quais evidenciam que ambos estavam “com ódio” e planejavam "resolver" (matar) os policiais militares que estariam investigando o grupo em Montes Claros e a falsa morte de Hugo, que se encontrava foragido à época dos diálogos a seguir colacionados: 20:07:18 Ten PM Luís Eustáquio: "Demorou! Demorou! Manda um salve aí! Deixa eu falar com ocê aqui... Vamos acertar esse negócio aí pra dar certo primeiro, pra dar uma estabilizada. E aí depois, nós vamos pensar um jeito aqui pra nós resolver esses cara de Montes Claros lá, entendeu? Nós vão estudar direitinho pra dar certo, pelo menos um desses cobrar, o resto entende. (Evento 1, DOC93, fls. 41, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) 20:08:13 Hugo: Fechou! Beleza, pode ficar tranquilo que eu vou dar um salve aí sim, vamos pra luta aqui certinho aqui, pra dar, pra poder dar tudo certo. Entendi tudo, é isso mesmo, vamos fazer isso aí mesmo. Tô com ódio daqueles cara ali que eu te falar cara, mas tá tranquilo, dá para segurar a onda de boa até a gente dá uma firmada aí. Aí, nós vai estudar belezinha e vamo pra luta. (Evento 1, DOC93, fls. 41, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) 20:12:35 Eustáquio: Ou, falar com ocê velho, mais do que eu ocê não tá não viu? Mais do que eu, ocê não tá viu? Ês tá doido pra encostar nocê, pra poder achar ocê, pra poder ver se você me delata entendeu? Ês tá querendo é isso. (Evento 1, DOC93, fls. 42, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). 20:13:41 Hugo: “Eu entendi, entendi tudo pô! Ês tá demais mesmo aquele pessoal ali em cara? O menino te contou aí agora aí, que que eles tá aprontando lá comigo agora lá pra poder me achar? Ês tão foda cara, falar pro cê, eu tô só o ódio cara, tô podendo nem conversar com meu filho mais, mas vai dá certo, nóis vai ver que que nós faz. Cê pode ter certeza, se um dia ês pegar eu aí, pode ficar tranquilo pô, vocês nem existe não. Eu vou falar pro cê, eu tô com muito ódio daqueles cara hein.” (Evento 1, DOC93, fls. 42, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). 20:17:18 Eustáquio: “Eu sei, eu tô ligado! Deixa eu falar com ocê aqui: Mas não esquenta não, que depois vai passar, vai melhorar tudo aí e nós vão resolver. Na hora que baixar, nós vai atrás de um deles, falou?” (Evento 1, DOC93, fls. 42, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) 20:17:59 Hugo: “Fechou, fechou. Tamo junto sempre, cê tá ligado! Tamo junto sempre! Vamo pra a luta aí, vamo ganhar um dinheiro. Éh! Vai passar pô. Logo, logo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 82 já acaba tudo e já era. Aí, a gente faz um corrinho aí e já vai dar tudo certo. A gente vai se preparando aí, vai dar certo da gente mandar pelo menos um recadinho pra eles lá”. (Evento 1, DOC93, fls. 43, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) Ainda de acordo com o aludido relatório, no dia seguinte, em 04/05/2020, em diálogo com sua irmã Marcilene, Hugo demonstra receio de que Jéssica poderia usar o filho deles em comum, V.H., para tentar localizá-lo e prendê-lo, e afirma que ele e seus comparsas (policiais militares) atentariam contra a vida do 2º Sgt PM Luciano de Amorim Mendes e amigos, ressaltando que estava apenas esperando conseguir um dinheiro: HUGO: “Mas ela não vai parar não. Se ela sentir qualquer coisa demais, ela vai usar V. H. contra eu a vida inteira, até ês conseguir me pegar. Por isso, que a gente tem que ser muito estratégico mesmo, muito estratégico mesmo. Eu creio pra mim, eu tenho pra mim, que o dia que Amorim morrer, aí ela vai sossegar, aí ela vai sossegar. E, quando eu tiver um dinheiro né? Juntar com meus amigos lá que não gostam dele, e vamos dar um jeito nele, e nesses amigos dele aí que tá com ele”. (Evento 1, DOC93, fls. 46, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) O Sgt PM Farley também expôs o clima de terror imposto pelo Ten Eustáquio. Relatou ter sofrido ameaças de morte por parte do oficial após ter formalizado denúncias sobre as condutas ilícitas, chegando ao ponto de o Ten afirmar a terceiros que "arrancaria a cabeça" dele. Essa postura agressiva contra uma testemunha chave e colega de farda denota a periculosidade do acusado e seu empenho em silenciar qualquer pessoa que pudesse expor a associação criminosa. Não apenas o Sgt PM Farley foi ameaçado. Em juízo, o Cb PM Weberton Oliveira (Evento 855, ÁUDIO/VÍDEO 2 e 3), que também compunha o GPV à época dos fatos, afirmou que Hugo Pitbull planejava sua execução e que informações sigilosas e de conhecimento restrito, como, por exemplo, a localização exata da sua casa, propriedade rural (chácara) que ele tinha, e sua rotina de deslocamento, eram repassadas a Hugo Pitbull por policiais militares da própria unidade. O plano de matar o Cb PM Weberton restou também comprovado pelo diálogo entre Hugo e o indivíduo denominado “Coroa” no dia 05/05/2020, cuja transcrição consta do Relatório n. 52/2021/GCOC-R11 (Evento 1, DOC93, fls. 49, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): Hugo: “Fechou, fechou! É isso mesmo, vai dar bom, soltar uns dois capetinha desse lá pô. Tem um polícia lá também lá pra mim poder matar lá moço. Esse cara tá demais, na minha vida pô. Boia pra carái, fácil demais de matar, viu? Mora num sitiozinho afastado da cidade. Todo dia à noite, vai embora. Hora que ele chegar na cancelinha, só sair detrás da cancelinha e regassar e já era, num vai sozinho embora e buceta!”. Outro importante depoimento prestado em juízo foi o do civil Cândido Pereira da Fonseca Júnior, vulgo "Sopeira" (Evento 431, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6), vítima dos crimes de roubo e extorsão pelos quais o réu ex-Cb PM Fellipe Hallen foi denunciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 83 O primeiro ato concreto delitivo narrado com riqueza de detalhes pelo depoente se refere à abordagem inicial ocorrida na residência de sua namorada, Daniela. Segundo o depoente, o ex-Cb PM Fellipe Hallen invadiu o imóvel sem qualquer mandado judicial ou justa causa, trajando roupas civis e agindo com truculência, e exigiu a entrega de drogas de forma insistente, ignorando as negativas da moradora. A gravidade da conduta se acentua quando, ato contínuo, uma viatura policial comparece ao local, evidenciando a coordenação entre o agente à paisana e a guarnição de serviço, bem como o uso do aparato estatal para dar suporte a atividades ilícitas. Ao ser identificado pelos policiais da viatura ("quem está aqui é o Sopeira"), a dinâmica se altera de uma busca por drogas para uma extorsão direta. A associação criminosa, valendo-se do conhecimento da situação jurídica frágil de Cândido – que gozava do benefício da saída temporária e não poderia se envolver em novas ocorrências, sob pena de regressão de regime –, utilizou essa informação como alavanca para a extorsão. A exigência inicial de dinheiro evoluiu rapidamente para a exigência de entrega de armas de fogo, sob a ameaça explícita de "forjar" um flagrante ("vamos te forjar"), plantando drogas e/ou armas para incriminá-lo injustamente e garantir seu retorno ao sistema prisional em condições desfavoráveis. Diante da negativa da vítima em fornecer armas (que não possuía), os policiais, segundo o depoente, estabeleceram um pacto espúrio: levariam Cândido de volta ao presídio no horário estipulado, para que ele não perdesse o benefício da saída temporária, mas, em troca, ele deveria "providenciar" as armas posteriormente. A vítima narra que foi efetivamente conduzida ao presídio pela viatura. A partir desse momento, a perseguição tornou-se implacável. O policial ex-Cb PM Fellipe Hallen passou a realizar contatos telefônicos incessantes, exigindo o cumprimento do "acordo". A sofisticação da pressão psicológica é evidenciada pela capacidade do agente de obter os novos números de telefone da vítima, independentemente de quantas vezes ela os trocasse, utilizando frases de efeito aterrorizantes como "o diabo passa para mim o telefone", reforçando a onipresença e a onisciência da organização criminosa sobre a vida do extorquido. A vítima relata que foi coagida a adquirir armamentos (um revólver calibre .38 e uma pistola) para entregar aos policiais. Seu depoimento revela um esquema cíclico e viciado de manutenção da criminalidade: os policiais indicavam onde comprar as armas (mencionando a figura de "Hugo Pitbull" e uma garagem específica); a vítima comprava o armamento com recursos próprios (venda de terrenos herdados) e entregava aos policiais; e, posteriormente, descobria-se, no ambiente carcerário, que aquelas mesmas armas retornavam ao mercado ilícito, para serem "vendidas" e novamente exigidas de outras vítimas de extorsão. Cândido descreve a entrega de uma das armas: foi instruído a deixá-la em uma lixeira específica, enquanto era monitorado por uma motocicleta que o seguia, cujo condutor estava em comunicação direta com Hallen ("pode deixar que essa moto é nossa"). Este fato comprova a existência de uma estrutura logística de apoio, com batedores e vigilância, típica de organizações criminosas estruturadas, e não de um ato isolado de um único policial. A "reciclagem" das armas demonstra que o objetivo da associação não era o combate ao crime, mas a manutenção de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 84 ecossistema criminoso lucrativo, no qual a apreensão de armas servia para alimentar o próprio esquema de extorsão. A narrativa de Cândido expõe um quadro sistemático de tortura psicológica e ameaças de morte extensivas à família. As exigências financeiras eram acompanhadas de promessas de extermínio ("vou mandar te matar e matar a sua família") caso as demandas não fossem atendidas ou caso houvesse denúncia. Segundo ele, o ex-Cb PM Fellipe Hallen chegou a mencionar que a esposa trabalhava no fórum e que poderia influenciar promotores para prejudicar ou ajudar a vítima, demonstrando uma tentativa de manipular a percepção da vítima sobre a lisura das instituições de justiça. Quando a investigação (GAECO/Corregedoria) começou a se aproximar e os telefones foram interceptados ("grampeados"), a postura da associação criminosa se tornou ainda mais agressiva, com os militares associados acusando a vítima de tê-los "ferrado". A perseguição culminou na fuga definitiva de Cândido, que abandonou sua cidade, seus bens e sua família para viver escondido em São Paulo, preferindo a condição de foragido e, posteriormente, preso em outro estado à permanência sob o jugo dos militares. O depoimento também menciona agressões físicas (um tiro próximo ao ouvido, sufocamento até o desmaio) perpetradas por outros policiais em um contexto confuso de cobrança e medo de delação. Tais fatos foram confirmados, em juízo, pelo Sgt PM Diogo Souza Diniz (Evento 701, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6), analista de inteligência do GAECO (Evento 701, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6), que narrou fatos apurados na Operação Vista Alegre (posteriormente denominada Panóptico), na qual interceptações telefônicas e depoimentos revelaram que o traficante Cândido Pereira, vulgo "Sopeira", estava sendo sistematicamente extorquido por policiais militares. Nas interceptações, familiares de "Sopeira" reclamavam, com revolta, que os policiais não davam trégua e exigiam pagamentos recorrentes ("achaques"). O depoente confirmou que o próprio "Sopeira" reconheceu o ex-Cb PM Fellipe Hallen como um dos autores diretos dessas extorsões. Segundo a testemunha Sgt PM Diogo, o modus operandi incluía invasões de domicílio sem mandado, como, por exemplo, a "abordagem realizada numa casa no bairro do Tejuco Alves", onde o réu ex-Cb PM Fellipe Hallen, inclusive à paisana e fora de serviço, teria entrado em busca de drogas e, não as encontrando, subtraído uma corrente de ouro do traficante. Além da subtração patrimonial direta, houve a exigência de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e entrega de armas de fogo, para que o traficante pudesse continuar operando ou para cessarem as perseguições. A testemunha relatou que a irmã de "Sopeira" foi interceptada dizendo que ele "teve que se virar e comprar as armas lá e entregar para os policiais", pois estes não o deixavam em paz. As provas dos autos revelam que o modus operandi da associação criminosa envolvia, inclusive, a articulação voltada a incriminar falsamente terceiros e, além disso, a cooptação de outros policiais para o mundo do crime. Em depoimento prestado em juízo (Evento 331, ÁUDIO/VÍDEO 2 e 3), o Cb PM Roney Pereira Paz, que trabalhou na mesma unidade militar que os acusados, tendo atuado em guarnições de comando juntamente com o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen, confirmou a veracidade e o teor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 85 conversas mantidas, via aplicativo WhatsApp, com o acusado ex-Cb PM Fellipe Hallen, nas quais se discutia a abordagem a uma pessoa do sexo feminino ("Josiane"). Em uma conversa, o Ten PM Luís Eustáquio diz ao ex-Cb PM Fellipe Hallen "Nós precisamos prender a Josiane de novo por tráfico, Zim. Me ajuda nisso aí, Zim. Vai ser bom pra mim demais no processo, sô, faz esse corre pra mim aí" (Evento 1, DOC76, fls. 24, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). A testemunha narrou que Hallen sugeriu "começar a fazer DDU" – Disque Denúncia Unificado – de forma fraudulenta, para gerar lastro burocrático, seguido da ação de "chamar a roca e arrastar ela no BO", o que evidencia o dolo intenso de criar documentos públicos [Boletins de Ocorrência (BOs)] ideologicamente falsos, para legitimar uma prisão ilegal. A gravidade do fato é acentuada pela declaração da testemunha de que tal conduta consistiria em "criar uma situação de flagrante", ato que o depoente prontamente identificou como criminoso e recusou, encerrando a conversa via aplicativo, devido ao teor ilícito da proposta. A testemunha Cb PM Roney foi categórica ao afirmar que o contato feito pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen não era uma iniciativa isolada deste, mas, sim, um cumprimento de uma determinação superior. O Cb PM Roney informou expressamente que o ex-Cb PM Fellipe Hallen lhe disse que "o Sr. Tenente Eustáquio teria pedido para ele falar comigo para me poder prender essas pessoas". Tal depoimento é crucial para demonstrar o domínio do fato pelo oficial acusado. O Ten PM Eustáquio, valendo-se de sua patente e ascendência hierárquica, se utilizou de um subordinado (Hallen) a fim de tentar cooptar um terceiro militar (Roney) para a execução material do crime. A estratégia do grupo, segundo a percepção da testemunha, era utilizar a credibilidade e a reputação ilibada do Cb PM Roney – descrito pelo próprio como alguém que "entra e sai em qualquer local de Montes Claros de cabeça erguida" e cujas ocorrências não são questionadas – para conferir "sustentabilidade" e "confiabilidade" documental à prisão forjada que pretendiam realizar. Ou seja, a associação criminosa buscava "lavar" a ilegalidade da prisão através da participação de um policial com boa reputação, instrumentalizando a fé pública deste para atingir seus objetivos escusos. É também de suma relevância o depoimento prestado em juízo pelo Ten PM Leonardo, que, atuando no Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GECOC), forneceu a base técnica e documental que amarra os depoimentos testemunhais. Sua narrativa se baseou na análise minuciosa dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, especialmente o de Hugo Ferreira Rafael, após sua prisão em São Paulo (onde se escondia após a falsa notícia de sua morte). O oficial de inteligência confirmou que o conteúdo das mensagens e dos áudios não deixa dúvidas sobre a existência de uma associação criminosa estável e permanente. Segundo a análise apresentada pelo Ten PM Leonardo, Hugo Pitbull declarou abertamente, em conversas com sua irmã e outros interlocutores, que seus "amigos policiais" (referindo-se a Eustáquio e Hallen) eram diferenciados, pois "tinham coragem de matar, roubar e fazer o que fosse necessário". Os dados extraídos revelaram que o Ten PM Luís Eustáquio, tratado pela alcunha de "Bruxo" ou "Tim Maia" nos diálogos, exercia uma função de comando e consultoria dentro do grupo. Os demais integrantes, incluindo o ex-Cb PM Fellipe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 86 Hallen e os civis, pediam a "bênção" ou a autorização do "Bruxo" para a realização de determinadas empreitadas criminosas, evidenciando uma estrutura hierarquizada em que Eustáquio detinha poder decisório. O Ten PM Leonardo destacou trechos dos diálogos que comprovam o fluxo reverso de drogas: em vez de apreendê-las e entregá-las à delegacia, os militares desviavam grandes quantidades de entorpecentes (quilos de cocaína), para Hugo revender, o que também restou comprovado pelo diálogo travado entre o traficante e sua irmã Marcilene no dia 27/06/2020, cuja transcrição encontra-se disponível no Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 (Evento 1, DOC88, fls. 35, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). HUGO: “Aí, eles pegavam e aprendiam droga, quando prendiam muita coisa, né? Vão bora supor, se eles pegavam dez quilos de cocaína, vão supor, aí eles me davam dois quilos, entendeu? Cada quilo é vinte e cinco mil real (R$ 25.000,00), entendeu? Vendendo do jeito que eu vendia, vendia era muito mais. Assim que nóis fazia [...].” Um episódio emblemático citado foi o desvio de parte de uma apreensão de 7kg de cocaína, onde 1kg foi entregue a Hugo para custear o tratamento médico de Jéssica e a compra de uma motocicleta Honda Biz branca (Evento 1, DOC88, fls. 36, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), fatos corroborados por registros hospitalares e de trânsito levantados pela investigação. Essa "ajuda de custo" comprova a assistência mútua financeira entre os membros da quadrilha: Hugo: “No dia que ela tava com a trombose na perna lá que ela tava internada no hospital, aí ela saiu né? Saiu, medicou, éh! Passou os remédios lá que ela tinha que tomar, os remédios caro. Aí eu tava sem nada, sem dinheiro nenhum, sem nada. Aí eles foi e fez uma apreensão boa lá, pegou sete quilos de cocaína. Foi, chegou pra mim e falou: Esse aqui é seu, me deu um. Falou: Esse daqui é pra nóis, cê vende aí pra nóis aí. Eu vendia pra eles, né? A parte deles. Aí eles foi e deu um e falou: Esse aqui é para ajudar a mulher sua lá, pra comprar os remédios. Nós sabe que os remédios é caro. Que eu tinha falado pra eles né? Que era caro e tudo. Aí, eu peguei, que um era dela, entendeu? Aí eu vendi meio, a metade de um, né? O dela, eu vendi a metade de um, né? Pra nóis fazer dinheiro pra nós mesmo e, a outra metade, eu troquei numa Biz pra ela, uma Biz branca, 2015 (dois mil e quinze) parece, mas novinha, novinha, ou era dois mil e dezesseis, novinha, novinha, que foi que eu troquei no carro lá que foi pra Ti Tiner.” Além disso, os diálogos indicavam que o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen aguardavam ansiosamente cargas de drogas vindas do Paraguai, em um consórcio com Hugo e outros traficantes de grande porte. A ambição do grupo não se limitava ao varejo local; eles articulavam a importação direta de entorpecentes, utilizando a estrutura policial para garantir a entrada e a distribuição “segura” do material ilícito. No que concerne ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen, verifico que nenhuma razão assiste a sua defesa ao sustentar que não há comprovação nos autos de que ele seja a pessoa de “Fellipe Pescoço”. Conforme se depreende do depoimento judicial prestado pelo Ten PM Leonardo, durante a análise das degravações foi identificado um interlocutor que utilizava um número internacional (norte-americano) para se comunicar com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 87 Hugo Pitbull via WhatsApp. Segundo ele, através de quebra de sigilo telemático e análise de IPs, a investigação descobriu que esse "número internacional" estava sendo acessado através da rede de internet do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Montes Claros, exata e precisamente nos horários em que o ex-Cb PM Fellipe Hallen estava escalado de serviço naquele setor. O Ten PM Leonardo citou um diálogo em que o interlocutor diz "acabei de ativar" (gíria militar para assumir o serviço) no exato momento da escala de Hallen, vinculando-o inequivocamente ao perfil que negociava ilícitos com o traficante. A tese defensiva de negativa de autoria cai por terra diante da prova técnica que vincula o apelante às mensagens. A conexão de internet utilizada para enviar as mensagens ilícitas foi rastreada até o COPOM, onde o ex-Cb PM Fellipe Hallen estava de serviço no exato momento dos fatos, sendo o único militar com o nome "Felipe" lotado naquele setor. Ademais, fotos enviadas por Hugo ao ex-Cb PM Fellipe Hallen foram reencaminhadas pelo irmão deste a outro militar minutos depois, demonstrando o fluxo de informação – que passava pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen – dentro do grupo. Outro ponto importante trazido pelo Ten PM Leonardo, em seu depoimento judicial, diz respeito à tentativa do grupo criminoso de monitorar e neutralizar a informante Jéssica. O depoimento revela que os acusados, desconfiados de que Jéssica estaria repassando informações ao Sargento Amorim, tramaram a clonagem do celular dela com um aplicativo chamado "Bruno Espião", ferramenta que permite controle total do aparelho. Para a execução deste plano, houve contato direto com o Sgt PM Marcelo Neves e com o Cb PM Julimar Brito, que participaram ativamente da articulação para viabilizar a instalação do software espião no telefone da informante. Em diálogo travado entre Carlos, vulgo "Play”, e Hugo, o primeiro informa ao segundo que os policiais que estavam com ele no momento do envio daquela mensagem tinham saído para patrulhar, mas, que, assim que eles retornassem, iria falar para eles abordarem Jéssica em sua residência, para clonarem o telefone dela, com intuito de monitorarem se ela estaria, de fato, repassando informações sobre a associação criminosa para a equipe do Sgt PM Amorim. Ainda segundo o teor da mensagem de "Play", caso confirmassem suas suspeitas, os referidos militares iriam repassar os fatos para “BH”, ou seja, para o Ten PM Luís Eustáquio, para que ele “resolvesse” (Evento 1, DOC93, fls. 52, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). PLAY diz: “Foi dar um rolê aqui, ês tá voltando. Na hora que ês voltar aqui, eu já pergunto ês aqui e tal, mas Cabeça falou aqui que tal, que se pá, vai pular lá nela e vai clonar o telefone dela pra saber as ideia. E, se os cara tiver puxando trem da língua dela mesmo pra fuder BH, disse que ês vai acelerar o plantão e vai mandar pra BH aí, botar pra BH resolver com ês.” Resta evidente, portanto, que a equipe de policiais que esteve em companhia de "Play" na data deste diálogo era aliada do Ten PM Luís Eustáquio, sendo que um deles tratava-se de “Cabeça”, ou seja, o Cb PM Julimar Brito. O oficial de inteligência relatou também um grave episódio relacionado ao tráfico de armas oriundas da cidade de Janaúba envolvendo a associação criminosa. Segundo a investigação técnica, o Sgt PM Marcelo Neves manteve tratativas com um informante para a remessa de armas de fogo para Montes Claros. A informação inicial dava conta de duas armas, mas posteriormente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 88 surgiu uma terceira (uma pistola 9mm). O Ten Leonardo descreveu que o Sgt PM Marcelo Neves, em conluio com Cb PM Julimar Brito, planejou apreender oficialmente apenas duas armas e desviar a terceira para o informante ou para proveito do grupo. A participação do Cb PM Julimar Brito neste episódio específico é descrita de forma cristalina pelo Ten PM Leonardo. O oficial narrou que o Cb PM Julimar estava plenamente ciente da operação e trocava informações com o Sgt PM Marcelo Neves. Mais do que isso, após a apreensão das duas armas (sendo que não havia a terceira e nenhuma das outras duas pôde ser desviada devido à presença de muitas testemunhas no local), o Cb PM Julimar enviou uma foto das armas apreendidas e comentou que "teve que registrar porque tinha muita polícia aqui no local", deixando claro que, se não fosse a presença de terceiros não alinhados com o esquema, o desvio das armas teria sido consumado. Este diálogo interceptado (“Não, de boa Neguin, de boa! É, só vai ter que, como é que fala, éh. Garrar tudo! Só tinha aquelas duas lá mesmo. Deu polícia demais e tal, e é melhor levar tudo. Aí Denas vai registrar e tal.” (Evento 1, DOC109, fls. 26, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) e relatado em juízo comprova o dolo, a unidade de desígnios e a persistência na atividade criminosa de tráfico de armas e prevaricação. Nesse compasso, importa ressaltar o depoimento prestado em juízo pelo Ten PM Kamillo D’Ângelis Lucas Araújo (Evento 331, AÚDIO/VÍDEO 4), comandante de pelotão que trabalhou com o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito. O depoente narra um episódio ocorrido em janeiro de 2022, envolvendo a apreensão de armas de fogo oriundas da cidade de Janaúba. Segundo o depoente, dias antes da operação, os acusados Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito o procuraram deliberadamente com uma proposta manifestamente ilegal. Os denunciados informaram ao oficial que haveria o transporte de armamentos ilícitos para Montes Claros através de um taxista e, ato contínuo, indagaram sobre a possibilidade de liberar o condutor do veículo no momento da abordagem, eximindo-o da devida responsabilização penal. O depoente, agindo em estrito cumprimento do dever legal, rechaçou de imediato a proposta, asseverando que a prisão seria realizada e que o BO refletiria a realidade fática, cabendo à autoridade de polícia judiciária (delegado) decidir sobre a autuação, e não aos militares. Este episódio, por si só, demonstra uma tentativa clara dos acusados de interferir na regularidade da atuação policial, a fim de proteger terceiros envolvidos no transporte de armas. O depoente relatou que, após a negativa inicial de liberar o taxista, a situação "evoluiu" para um cenário ainda mais comprometedor. O Sgt PM Marcelo Neves enviou áudios ao oficial informando que a carga ilícita não seria mais composta apenas por dois revólveres (calibres .32 e .38), mas que haveria uma terceira arma, uma pistola calibre 9mm. O ponto crucial que denota a prática criminosa reside na proposta explícita feita pelos denunciados: eles sugeriram que a guarnição realizasse a apreensão formal apenas das duas armas obsoletas (os revólveres), permitindo que a pistola 9mm não fosse apreendida, ou seja, fosse desviada ou devolvida ao informante. A justificativa apresentada pelos acusados para tal ilicitude era de natureza patrimonial e privada: o informante, denominado "X" ou "camarada do corre", estaria trocando uma motocicleta de sua propriedade pela pistola 9mm e, para que ele "não ficasse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 89 no prejuízo", a arma deveria ser liberada em seu favor. A testemunha validou, inclusive, a existência de uma fotografia, enviada pelo Sgt PM Marcelo Neves, da motocicleta que seria objeto de permuta pela pistola 9mm, o que materializa a prova do móvel do crime: o interesse econômico na transação ilegal. O Ten PM Kamillo disse, ainda, que, após negar a proposta de liberar a pistola 9mm e o taxista, as armas não chegaram no dia em que ele estava de serviço. Curiosamente, a apreensão ocorreu no dia seguinte, quando o depoente estava de folga. Os réus, então, procuraram outro graduado, o Sargento Denilson, para realizar a operação. Ouvido em juízo, o Sgt PM Denilson Santos Sousa (Evento 331, ÁUDIO/VÍDEO9) corrobora o relato do Ten PM Kamillo. Registra que, em um encontro presencial em um posto de combustível próximo à BR-251, o Cb PM Julimar Brito o chamou para uma conversa reservada, longe dos demais militares da guarnição. Nesse diálogo particular, o Cb PM Julimar propôs que a guarnição realizasse a abordagem de um veículo (inicialmente identificado como uma Parati, com retificação posterior para um Pálio Weekend) que estaria transportando três armas de fogo oriundas da cidade de Janaúba. A ilicitude flagrante e o intuito criminoso se manifestaram quando Cb PM Julimar instruiu o Sgt PM Denilson, que recusou a proposta, a apreender formalmente apenas duas das três armas, devendo a terceira ser desviada e entregue a um indivíduo identificado apenas pela alcunha de "X". Segundo a proposta do acusado Cb PM Julimar, essa terceira arma serviria como moeda de troca, ou pagamento, pelas informações privilegiadas repassadas por esse informante, o qual desejava receber a pistola calibre 9mm. O Sgt PM Denilson confirmou em juízo que, embora a apreensão das armas tenha sido efetuada exclusivamente por sua guarnição (composta por ele, o Cb PM Rocha e o Cb PM Rezende), foram inseridos no histórico da ocorrência os nomes de outros militares que sequer estavam presentes no momento da abordagem ou da apreensão, especificamente o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Naedson Carvalho, sob a justificativa de que a operação já vinha sendo monitorada dias antes pelo Sgt PM Marcelo Neves e pelo Cb PM Julimar Brito e de que a inclusão visava garantir "pontos para recompensa", o que desnuda a prática administrativa fraudulenta e a participação também do Cb PM Naedson Carvalho na associação criminosa. Além disso, a testemunha Ten PM Leonardo trouxe à baila o envolvimento do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito na negociação de um fuzil. O depoimento aponta que o Sgt PM Marcelo Neves recebeu a informação do Cb PM Julimar de que um indivíduo alcunhado "Canibal e Fiel" estaria na posse de um fuzil. A investigação revelou que, em vez de procederem à apreensão imediata e legal do armamento de guerra, os acusados mantiveram conversas sobre o artefato, sendo que o "Canibal/Fiel" chegou a enviar fotos do fuzil. A inércia deliberada e a troca de informações visando a fins escusos demonstram a utilização da função policial para a participação no mercado ilícito de armas. Nas declarações prestadas em sede de investigação, Jéssica Alves Pimenta (Evento 1, DOC72, fls. 16/17, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003) afirmou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 90 [...] já vi Cb PM Julimar Brito e Marcelinho conversando com Hugo na casa da declarante e de Hugo, por algumas vezes, quando residiam na Rua Martins Pena, nº 20, bairro Maria Cândida, em Montes Claros; que em todas as ocasiões em que presenciou o encontro, Marcelinho e Cb PM Julimar Brito estavam fardados. Por fim, o depoimento do Ten PM Leonardo confirmou que a associação não cessou nem mesmo com as investigações em curso. Houve tentativas de obstrução de justiça, como a instalação de aplicativos espiões no celular de Jéssica, para monitorar se ela estava delatando o grupo, e a destruição de provas documentais (páginas de livros de viaturas), para apagar rastros de encontros criminosos. A análise do GECOC concluiu que a relação entre o Ten PM Luís Eustáquio e os criminosos ultrapassou, e muito, qualquer limite de uma relação de informante, configurando uma verdadeira sociedade empresarial do crime, em que o oficial entrava com a proteção, as armas e as drogas desviadas, e os civis com a mão de obra para a venda e a execução de crimes violentos. Em relação ao crime de associação criminosa, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição absolveu o réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente para a condenação. Nesse aspecto, entendo que a decisão merece reparos. Cabe, inicialmente, registrar que, em suas razões recursais (Evento 29 destes autos), apesar de absolvido, o também apelante Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho (6º apelante) se esforçou para fazer reconhecer nulidades relacionadas a quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital, inépcia da denúncia, violação ao princípio do promotor natural, não aplicação do juiz das garantias e parcialidade do juízo, violação à competência do Conselho de Justiça e à Súmula Vinculante 14, bem como cerceamento de defesa e manipulação da prova digital. O apelante foi absolvido e é manifesta a ausência de interesse recursal para o reconhecimento de nulidades que produziriam a renovação do julgamento. Sua atuação processual evidencia claramente o interesse em beneficiar os demais apelantes, embora afirme a inexistência de uma associação criminosa para a qual convirja o interesse de todos. Embora a defesa tente sustentar a tese de ausência de provas diretas ou de comportamento reservado do réu, a prova testemunhal técnica, especialmente aquela fornecida pelo oficial de inteligência do GECOC, Ten PM Leonardo Souza Santos, descortina a participação ativa e consciente do Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho nas atividades do grupo, demonstrando não apenas a sua presença em ocorrências manipuladas, mas também o vínculo subjetivo de confiança depositado nele pelos líderes da organização para a execução de tarefas ilícitas de alta complexidade e risco. Em seu depoimento, o Ten PM Leonardo – e, no mesmo sentido, a testemunha Sgt PM Diogo Souza Diniz (Evento 701, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6) – explicita que o nome do Cb PM Naedson Carvalho surgiu como um elemento de confiança do grupo. Segundo o depoimento prestado, nas conversas extraídas, os demais integrantes da organização criminosa manifestavam que confiavam no Cb PM Naedson "para fazer as fitas", justificando tal confiança no fato de que ele possuía coragem para executar ações que outros membros do grupo hesitavam em realizar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 91 E, de fato, verifica-se, pela análise das conversas extraídas do aparelho celular do Ten PM Luís Eustáquio (Relatório n. 068/2019/GCOC-R11), que, no dia 04/03/2019, ele encaminha para o ex-Cb PM Fellipe Hallen um áudio sobre uma conversa que manteve com o delegado da Polícia Civil Dr. Fernando Santos Elias em que a autoridade policial lhe diz que Wemerson José Coutinho de Brito, v. "EMIM”, estaria planejando mandar matá-lo e o alerta para que “tomasse cuidado” e ficasse “esperto”. Prosseguindo no diálogo, o Ten PM Luís Eustáquio explica o contexto da mensagem encaminhada para o Cb PM Fellipe, que, por sua vez, sugere que “estourem”, ou seja, que matem o desafeto do Ten PM Luís Eustáquio primeiro. A partir daí, ambos discutem sobre quem seria a pessoa mais indicada para efetuar o “serviço”, sendo que, em determinado ponto da conversa, o ex-Cb PM Fellipe Hallen deixa claro que confia em “Carvalho”, ou seja, confia no Cb PM Naedson Carvalho para executar o crime (Evento 2584, DOC4, fls. 15/16, do Processo 2000613-87.2022.9.13.0003): O grampo ou pegou as conversas do whatsapp dele porque eu prendi o telefone dele esses dias, ai ele ticou 2 semanas presos mais ou menos. Daí agora o delegado viu isso ai e mandou pra mim, amanhã eu vou trocar uma ideia com ele e vou ver se pego o telefone do cara que tá vindo pra nós pular é nesse cara ai, entendeu?". O Cabo FELLIPE responde: "bora estourar ele"; o investigado LUIS EUSTÁQUIO diz: "ativa uns meninos Bons nosso ai véi, pra qualquer hora nós descer lá, entendeu? O carro eu tenho, o carro e a gasolina eu tenho, nós precisa das ferramentas e dos caras bons, né véi?". Na continuação o Cabo FELLIPE questiona: "vai ser onde". Prosseguindo com o diálogo LUIS EUSTÁQUIO diz: "ua ZlM, ele mora aqui na ponte, entendeu? Ele mora agui na Ponte. Só gue ai depois que eu vim pra cá eu já prendi ele três vezes e ai no último dia eu dei um tiro de borracha quebrou a mão dele, entendeu? Ele tá o veneno comigo, ai ele endoidou e chamou esse cara ai de São Paulo, mas nós vamos desembolar isso ai rapidão. Amanhã eu vou conversar com o delegado e vê o quê que tem mais. Se já tiver mais alguma coisa nós já resolve isso, essa semana se for o caso, entendeu? se for o caso da pra nós entra dentro do barraco dele ZÉ, dá pra nós entrar dentro do barraco dele e pegar ele lá dentro". O Cabo FELLIPE envia mensagem "tem que pegar o de SP"; "chegando", LUIS EUSTAQUIO diz: 'Pois é, amanhã eu vou pegar o telefone dele ZlM, se ele vier chegando nós pega ele na chegada, entendeu? Nós pega ele guando entrar pra Japonvar ali nós pula nele". Adiante, escreve o Cabo FELLIPE "eu só confio em CARVALHO, no mlk; mais ninguém"; "Juju perde conversa". A conversa continua com o investigado EUSTÁQUIO enviando o áudio que diz "o ZlM, amanhã eu vou conversar com o delegado, e ai se for o caso nós resolve amanhã. A declaração testemunhal, aliada aos mencionados diálogos ocorridos entre o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen, é fundamental para caracterizar a associação criminosa, pois demonstra que o Cb PM Naedson era um integrante alinhado aos propósitos delituosos e disponível, especialmente, por sua disposição e habilidade, para o cometimento dos crimes mais graves. O Ten PM Leonardo esclareceu que, embora o Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho não apareça em conversas diretas com traficantes como Hugo Pitbull, sua vinculação se dá pela via da execução operacional das ordens do Ten PM Luís Eustáquio e pela subordinação à coordenação do Cb PM Felipe Hallen. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 92 O oficial de inteligência também destacou a existência dos apontados printscreens de conversas retiradas do celular do Ten PM Luís Eustáquio em que ele e o ex-Cb PM Fellipe Hallen mencionam o Cb PM Naedson, demonstrando que ele estava ciente e participava do planejamento e da execução das atividades ilícitas. O próprio Sgt PM Amorim, em seu depoimento, ressalva que Naedson é muito fechado, o que coaduna com o perfil de um executor discreto, valorizado pela organização criminosa justamente por não chamar a atenção em conversas banais, mas ser eficaz na "hora da ação", ou seja, nas "fitas". A materialidade da atuação do Cb PM Naedson na associação criminosa é ilustrada de forma cristalina pelo episódio ocorrido na localidade de Engenheiro Navarro, detalhadamente narrado pelo Ten PM Leonardo Souza Santos. Este evento, que envolveu a abordagem de um veículo transportando drogas, foge completamente aos padrões operacionais da Polícia Militar e evidencia o modus operandi da associação no desvio de entorpecentes, para revenda posterior. Conforme o depoimento, a guarnição policial, da qual Cb PM Naedson fazia parte juntamente com o ex-Cb PM Fellipe Hallen, possuía informações privilegiadas sobre o transporte da droga. O Ten PM Leonardo descreveu que o ex-Cb PM Fellipe Hallen e o Cb PM Naedson alteraram seus turnos de serviço, para fazê-los coincidir com a passagem do veículo, e se deslocaram injustificadamente até Engenheiro Navarro, fora de sua área de patrulhamento habitual, sem comunicação ao comando ou solicitação de apoio, o que já denota a intenção de agirem à margem da fiscalização institucional. O depoente prosseguiu narrando que, após a abordagem do veículo suspeito, ocorreu uma manobra tática injustificável sob a ótica da legalidade: o Cb PM Naedson e o ex-Cb PM Felipe Hallen assumiram a direção do veículo carregado com as drogas e se evadiram do local sozinhos (sob o falso pretexto de buscarem um batedor), ordenando, antes, que os outros dois militares da guarnição (Caitano e Rafael Juliano) se deslocassem para um local ermo, o clube de tiro CETEL. O fato de o Cb PM Naedson ter aceitado trocar de função na viatura ou participar de manobras de isolamento da guarnição, como no caso de Engenheiro Navarro, sem questionar a legalidade do ato ou reportar a situação aos superiores – dever de ofício de qualquer policial militar diante de uma ilegalidade flagrante – demonstra sua adesão subjetiva ao intento criminoso. A participação do réu Cb PM Naedson no crime de falsidade ideológica, com a inserção de informação falsa no REDS n. 2018-044534275-001, em conluio com o réu ex-Cb PM Fellipe Hallen, no chamado “Caso Lagoinha”, ocorrido em 05/10/2018, é prova incontestável do envolvimento do réu am ambas as associações criminosas. O "caso da Lagoinha", que será examinado adiante, evidencia a participação ativa do Cb PM Naedson na associação para o tráfico e na realização de conduta de tráfico que é típica da organização. No entanto o Cb PM Naedson não foi denúnciado pelos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. O envolvimento do Cb PM Naedson na associação criminosa, por sua vez, foi atestado nos autos pela referência a seus apelidos ("Rodela" e "Naná" confirmados por ele em sede de interrogatório, Evento 2314) durante o planejamento de dois homicídios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 93 Em outra conversa entre os réus Ten PM Luís Eustáquio e ex-Cb PM Fellipe Hallen na qual planejavam matar uma pessoa, cujo nome era Ivan, é possível extrair que Cb PM Naedson possui estreito envolvimento com as atividades criminosas dos demais réus. Veja-se: Fellipe diz "vamos ter que acionar o motoqueiro fantasma", e em áudio complementa a mensagem "esse Martins é diretor da cadeia aqui, fraga Zim? Esse Ivan é um comédia aqui que nós prendemos na operação do natal e ele tá putin, ele realmente é maré 5 e maré 6, maior tirado, ele luta muay thay acha que é o bonzão, grandão fraga? Fortão, se ele piar na minha frente vou cepar ele Zé.". Fellipe responde por mensagem "bora pegar"; "passar fogo nele". Ten PM Ten PM Luís Eustáquio responde: "vou esperar ele sair primeiro" "depois te falo". Fellipe continua "eu vou com Rodela"; "nós estoura ele". Ten PM Luís Eustáquio diz "a gente cepa e vem aqui o casa"; "pra". Fellipe diz "eu atiro agora"; "você erra tudo". (Evento 2584, DOC4, fls. 9. autos originários. g.n). Não obstante tenha a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição absolvido o Cb PM Naedson por inexistência de prova suficiente para a condenação, entendo que o acervo probatório dos autos demonstra o seu estreito envolvimento nas atividades criminosas dos demais corréus. O caso específico do crime consumado de falsidade ideológica, como se verá adiante, é prova inconteste. Outros crimes, comprovadamente planejados, ainda que sem provas de que tenham alcançado o resultado desejado, demonstram a participação do Cb PM Naedson na associação criminosa, que é armada e utiliza em suas empreitadas armamento e viaturas da PMMG. Sob esse aspecto, vale frisar que o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, é formal – não depende da efetiva prática de crimes planejados pelo bando para se consumar – e se consuma tão logo reunida a societas sceleris (RHC n. 151.007/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 21/10/2022.). Portanto, acolho o pedido ministerial para condenar o réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho pelo crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, cuja pena será imposta no momento oportuno. - II.2 Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) O art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) prevê como crime a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da referida lei. O crime de associação para o tráfico exige, para sua configuração, a presença de vínculo associativo estável e permanente (Cf. AgRg no HC n. 997.349/MS, relator ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). No caso em apreço, a prova dos autos evidencia a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia, em que os réus se utilizavam de suas funções públicas, viaturas, armamento e acesso a sistemas policiais para, além da prática de outros crimes, facilitar o tráfico e desviar drogas apreendidas, para revenda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 94 O vínculo associativo para o fim de praticar o tráfico de drogas está patente nos diálogos em que se trata dos lucros ("progresso"), das estratégias de importação de drogas do Paraguai, da proteção mútua contra as investidas da Corregedoria da PMMG e do Ministério Público, e da utilização de terceiros (como Hugo "Pitbull" e Carlos "Play") para a execução material da venda de entorpecentes no varejo. Nesse diapasão, o depoimento do Sgt PM Farley Fabiano Dias Santos prestado em juízo acrescenta camadas profundas de comprovação sobre a estabilidade da associação criminosa. O Sgt PM Farley relatou que, ao chegar na Companhia de Missões Especiais, já havia "murmurinhos" e informações concretas vazadas de interceptações telefônicas indicando o envolvimento do Ten PM Eustáquio e do ex-Cb PM Fellipe Hallen na mercancia de drogas. O depoente foi preciso ao afirmar que as informações davam conta de que os acusados realizavam apreensões de drogas e armas, mas não as entregavam na delegacia, repassando-as para traficantes parceiros, como Hugo Pitbull, para revenda. Essa dinâmica descrita por Farley preenche perfeitamente os requisitos do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, pois demonstra uma estrutura empresarial em que os policiais forneciam a "matéria-prima" (drogas desviadas) e a proteção, enquanto o traficante civil executava a venda no varejo. Segundo o Sgt PM Farley, e como assinalado alhures, o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen teriam ido até a residência de Hugo Pitbull, aberto a geladeira e, ao constatarem que estava vazia, intimidado o traficante dizendo "que espécie de traficante é você?", cooptando-o a trabalhar para eles, sob a promessa de que, a partir daquele momento, ele estaria "sossegado" para traficar. Esse fato demonstra não apenas a associação, mas o abuso de poder e a garantia de impunidade oferecida pela organização policial criminosa. Ademais, Farley confirmou que as drogas apreendidas na Rua Visconde de Taunay apresentavam características atípicas – embalagens diversas, cores variadas e fracionamentos distintos –, o que, de acordo com a experiência policial, indica que aquele montante de drogas era fruto de "arrecadações" diversas, ou seja, desvios de múltiplas ocorrências policiais, reunidas para a revenda, reforçando a tese acusatória de que os réus utilizavam a função policial para abastecer o tráfico de drogas. Em diálogo travado em 22 de junho de 2020, o ex-Cb PM Fellipe Hallen cobra de Hugo a obtenção de drogas para revenda, utilizando a expressão "bora fazer dinheiro kkkkk. Arruma um trem bom p nós aí" (Evento 1, DOC90, fls. 02/03, Processo 2000602- 58.2022.9.13.0003). Mais grave ainda é a conversa datada de 01 de julho de 2020, em que o ex-Cb PM Fellipe e Hugo planejam desviar uma carga de drogas vinda do Paraguai. O ex-Cb PM Fellipe afirma textualmente: "Acho q na minha mão eh mais progresso kkkk... Mas bora esperar a hora certa... E nós cata tudo... Se fosse 600 kg... Vc ia pegar 100 mil. Responsa minha com vc" (Evento 1, DOC90, fls. 20/23, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Nessa toada, cabe registrar o depoimento prestado em juízo pelo Cb PM Weberton Santos Oliveira (Evento 855, ÁUDIO/VÍDEO 2 e 3), no qual este relata seu contato com a informante Jéssica, que possuía trânsito livre junto a Hugo Pitbull. Segundo o depoente, Jéssica confidenciou a ele, ainda que com extremo temor de represálias, que Hugo Pitbull mantinha "envolvimento" direto com o ex- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 95 Cb PM Fellipe Hallen e com o Ten PM Luís Eustáquio. A testemunha destacou que a informante tinha medo de falar, pois "sabia de muita coisa" e temia pela própria vida diante do poderio dos militares envolvidos. Essa conexão, confirmada por uma fonte próxima ao traficante, indica que a associação criminosa não apenas tolerava o tráfico, mas participava dele. No que tange aos acusados Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito, o Sgt PM Farley confirmou que eles trabalhavam junto com o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen e que eram vistos na companhia de Carlos Frederico, vulgo "Fredinho Play", indivíduo apontado nas investigações como elo civil da organização. A testemunha Ariellen Ferreira Brito, vizinha de Hugo Ferreira Rafael à época dos fatos, confirmou, em sede inquisitorial, a presença constante do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito na residência do traficante. ARIELLEN FERREIRA BRITO: [...] que apresentadas fotos do Google Maps, a depoente identificou a casa em que residiu no bairro Maria Cândida como sendo aquela situada na Rua Martins Pena, nº 30-A, a qual era vizinha de muro do imóvel situado no número 20 da mesma rua, imóvel este em que HUGO FERREIRA RAFAEL veio a residir enquanto a depoente ficou no bairro Maria Cândida [...]; que durante o período em que residiu no bairro Maria Cândida presenciou diversas ocasiões em que policiais militares iam até a casa de HUGO para conversar com ele; que muitas das vezes os policiais usavam fardas camufladas e chegavam em viaturas do tipo caminhonete S-10; que muitas vezes também compareceram ao imóvel de HUGO policiais sem fardas; que conhece o Policial “MARCELINHO”, o qual a depoente reconhece neste ato como sendo Sgt PM Marcelo Neves, representado pela foto de número 8 da fl. 203 e pela todo de 195, ambas do PIC; que conheceu “MARCELINHO” em uma festa junina da família em que seu tio JULIMAR o convidou; que se recorda que “MARCELINHO” foi um dos policiais que visitou HUGO em sua residência no bairro Maria Cândida, sendo que em uma das vezes ele foi até o local à paisana, ou seja, sem farda; que apresentadas as fotografias de fls. 192/200, a declarante reconhece como sendo seu tio JULIMAR o policial indicado na foto de fl. 193, e tem quase certeza que o policial cuja foto é estampada na fl. 199 do PIC, FELLIPE HALLEN, é um dos policiais que já foi até a frente da casa de HUGO; que na ocasião, HUGO havia ido buscar a depoente na escola à noite, dirigindo uma Saveiro branca, sendo que, quando chegaram na frente da casa de HUGO, foram abordados por uma viatura S-10 com policiais trajando fardas camufladas; que foi nessa ocasião que o policial que acredita ser o estampado às fls. 199 teria dito “ah, é você HUGUINHO”, determinando que a depoente entrasse para casa enquanto os dois continuaram a conversas amistosamente; que se recorda bem dessa ocasião porque os policiais chegaram a abordar o irmão da depoente que estava na porta de casa, mas com a intervenção de HUGO eles logo deixaram de assim proceder com a abordagem policial; que quem viu “MARCELINHO” comparecendo à casa de HUGO à paisana foi o irmão da depoente, CARLOS EDUARDO; que CARLOS disse à depoente que “MARCELINHO” teria ido lá num dia à tarde em companhia de outro policial branco, também à paisana, sendo que eles chegaram até a casa de HUGO dirigindo um veículo particular; que a depoente estava em casa e ao ser avisada pelo irmão, foi até a janela e viu que havia um carro prata estacionado na frente da casa de HUGO; que JULIMAR e “MARCELINHO” eram amigos e já ouviu HUGO dizer que JULIMAR era seu amigo e o ajudava, mas não sabe dar detalhes sobre o que ele quis dizer com isso; que a depoente nunca viu JULIMAR, mas já ouviu HUGO dizendo que havia ido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 96 ao CEANORTE e encontrado com JULIMAR lá [...]” (Evento 1, DOC52, fls.18/21, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) Por sua vez, o Ten PM Leonardo Souza Santos esclareceu ter sido o responsável pela análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e conferiu ainda mais sentido aos depoimentos testemunhais anteriores. O oficial detalhou que, após a prisão de Hugo Ferreira Rafael (que havia forjado a própria morte com a ciência e a orientação do Ten PM Luís Eustáquio, conforme relataram Amorim e Farley), a análise dos dados revelou diálogos explícitos sobre a traficância. O Ten PM Leonardo destacou que Hugo, em conversas francas com sua irmã, descreveu a relação com os policiais militares, afirmando que eles lhe forneciam "quilos e quilos de drogas" e armas, desviadas de ocorrências. A prova documental ratificada em juízo pelo oficial de inteligência confirma a materialidade das ações descritas pelas testemunhas de campo. Em uma das conversas interceptadas, Hugo Ferreira Rafael relata a sua irmã, Marcilene, que policiais militares lhe forneciam drogas e armas apreendidas, para revenda (Evento 1, DOC88, fls. 35, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): E esses amigos meu é diferente, entendeu? Precisar de matar alguém eles mata, e roubar! Pega droga e vende pra mim ou me dá. Eles já me deu muita coisa, entendeu? Eles me dava quilos e quilos assim, oh! Já me deram arma. Já me deram tudo já, entendeu? Eu já ajudei eles ne muita coisa também... Mas as coisas que eu fazia para ele era tudo coisa tranquila, entendeu? Dá tiro ne, alguma empresa pra eles poder trabalhar lá, tipo de serviço clandestino. Portanto, a conjugação dos depoimentos dos sargentos Amorim e Farley com a análise técnica apresentada pelo Ten PM Leonardo não deixa margem para dúvidas. A prova oral demonstra que o Ten PM Luís Eustáquio, o ex-Cb PM Fellipe Hallen, o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito constituíram uma verdadeira sociedade criminosa, com divisão de tarefas, hierarquia definida e permanência no tempo. O Ten PM Luís Eustáquio e o Cb PM Hallen figuram como protagonistas na articulação direta com o tráfico e o desvio de grandes quantidades de droga; o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito aparecem integrados à mesma estrutura, participando das ações de desvio de armas, contrainteligência e suporte logístico. A estabilidade do vínculo é comprovada pela duração das atividades (desde 2016/2017 até a deflagração das operações), pela reiteração das condutas de "desembolo" e pela proteção mútua exercida entre os membros, caracterizando, de forma insofismável, o crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. A conduta dos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas, agravada pela causa de aumento do artigo 40, inciso II, da mesma lei, uma vez que eles se valeram da função pública e de prerrogativas do cargo policial militar para a prática e a facilitação do crime. A prova dos autos demonstra que esses militares se associaram ao traficante Hugo Ferreira Rafael para a prática reiterada do comércio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 97 entorpecentes. Ficou comprovado que os militares desviavam drogas apreendidas em operações policiais, deixando de registrá-las ou registrando quantidades inferiores às efetivamente encontradas, e as repassavam a Hugo, para revenda. A relação era de simbiose: os militares forneciam a "matéria-prima" (drogas apreendidas de outros traficantes) e a proteção, enquanto Hugo fornecia a expertise de venda e a rede de distribuição. Os diálogos interceptados são elucidativos. Neles, Hugo relata receber "quilos e quilos" de drogas dos policiais, menciona dívidas de valores elevados referentes a drogas "perdidas" (apreendidas por outras guarnições não envolvidas no esquema) e discute abertamente sobre a divisão de lucros e a logística do tráfico. O episódio da apreensão de drogas, em 2017, na Rua Visconde de Taunay, tendo sido encontrada grande quantidade de entorpecentes em uma casa alugada por Hugo, é emblemático. Testemunhas confirmaram que a droga pertencia aos militares e que eles cobravam de Hugo o prejuízo decorrente daquela apreensão. A incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas é imperativa, pois os réus se valeram de suas funções públicas, do acesso a informações privilegiadas e da facilidade de locomoção proporcionada pelas viaturas e pelas fardas para a prática do crime, traindo a confiança neles depositada pelo Estado e pela sociedade. Não há, portanto, que se falar em absolvição, como requerem as defesas. A prova é robusta, corroborada por testemunhos e coerente com a cronologia dos fatos. A condenação é medida de rigor para a preservação da ordem jurídica e a repressão de desvios que corroem as instituições de segurança pública. - II.3. Crime de tráfico de drogas A materialidade do crime de tráfico de drogas se encontra sobejamente comprovada não apenas pelas apreensões físicas de drogas realizadas ao longo da investigação – como as encontradas na residência da Rua Visconde de Taunay –, mas também, e principalmente, pelo teor dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares, que descrevem com riqueza de detalhes a mercancia, a logística e a propriedade da droga. A autoria delitiva em relação ao apelante Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares é inconteste. Os dados extraídos comprovam que ele, sob as alcunhas de "Bruxo" e "BH", exercia papel de liderança e coordenação no esquema criminoso. Em diálogo datado de 03 de maio de 2020 (Evento 01, DOC93, fls. 40, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), o civil Hugo Ferreira Rafael se reporta diretamente a ele, tratando da importação de drogas do Paraguai. Hugo afirma: Fala meu amigo, tudo tranquilo? Como é que tá Bruxo, de boa? Então cara, deixa eu te falar: ôh, aquela questão nossa lá, tá de pé ainda, demorou? Que a situação aqui ainda não clareou ainda não. Tem com um pessoalzinho que tá fazendo um corrinho cara, mas eles tá com canalzinho bom de passar ali, entendeu? Eu acho que é pelo lado do Rio Paraná ali, mas eles não quer entregar a fonte pra nós entendeu? Que é poucos cara que tá fazendo o corre em pular. Pro lado do Brasil já, liberou tudo já, tá faltando mesmo só o lado do Paraguai abrir entendeu? Ten PM Luís Eustáquio responde: Demorou! Demorou! Manda um salve aí! Deixa eu falar com ocê aqui: Vamos acertar esse negócio aí pra dar certo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 98 primeiro, pra dar uma estabilizada. E aí depois, nós vamos pensar um jeito aqui pra nós resolver esses cara de Montes Claros lá, entendeu? Nós vão estudar direitinho pra dar certo, pelo menos um desses cobrar, o resto entende. Essa interação demonstra, sem margem para dúvidas, o envolvimento direto do oficial na articulação para a aquisição e o transporte de entorpecentes transnacionais, além da sua intenção de matar um dos policiais que investigava as suas ações criminosas. Ainda mais grave é o teor da conversa extraída do diálogo franco de Hugo com sua irmã Marcilene, no qual detalha o modus operandi da organização integrada pelos militares e, também, o laço de parceria entre eles (Evento 1, DOC88, fls. 34/35, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Hugo afirma: Aí eles pegavam e apreendiam droga. Quando aprendiam muita coisa, né? Vamos supor se eles pegavam 10 quilos de cocaína, vamos supor. Aí eles me davam 2 quilos, entendeu? Cada quilo é 25 mil reais, entendeu? Vendendo do jeito que eu vendia, vendia era muito mais. Assim que nós fazia. Me dava arma também. Ficava toda hora olhando pra mim se eu tinha mandado. Quando eu precisava resolver alguma coisa. Eles já me colocavam dentro da viatura deles e atravessavam a cidade comigo e resolvia. Depois eles me pegavam, colocavam na viatura e deixavam eu lá de novo em casa. No dia que ela estava com a trombose na perna lá, que estava internada no hospital, aí ela saiu, né? Saiu, medicou. É. Passou os remédios lá que ela tinha, tinha que tomar os remédios caros. Eu estava sem nada, sem dinheiro nenhum, sem nada. Aí eles foi e fez uma apreensão boa lá, pegou 7 quilos de cocaína. Foi, chegou pra mim e falou, esse aqui é seu, me deu um. Esse aqui é pra nós, você vende aí pra nós. Aí, eu vendia pra eles, né? A parte deles. Aí eles foi e deu um pra mim e falou, esse aqui é pra ajudar a mulher sua lá, pra comprar os remédios. Nós sabe que os remédios é caro. Que eu tinha falado pra eles, né? Que era caro e tudo. Aí eu peguei que um era dela, entendeu? Aí eu vendi meio a metade de um, né? O dela eu vendi a metade de um, né? Pra nós fazer dinheiro pra nós mesmos. Tal relato, corroborado pela informante Jéssica Alves Pimenta, que confirmou que o Ten PM Luís Eustáquio costumava levar drogas para Hugo revender, constitui prova cabal de que o apelante se valia de sua função, para desviar entorpecentes apreendidos e reinseri-los na circulação ilícita, auferindo lucro espúrio. No que tange ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen, a prova digital é igualmente impactante. Identificado nos contatos como "Fellipe Pescoço" ou "Fellipe Pescoço Novo NV", o réu mantinha diálogos explícitos sobre a negociação de grandes cargas de droga. Em conversa datada de 01/07/2020, Fellipe e Hugo discutem a possibilidade de desviarem uma carga de entorpecentes que seria enviada por traficantes paraguaios (Evento 1, DOC90, fls. 20/23, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). Hugo explica a logística: "Tipo se for 500 kl. Ae nos vai vê der pra eles né BH de uns 700 reais passa prós cara eles estão colocando tudo né frete mercadoria tudo. Ae nos vende lá de mil e tira 300 né cada peça. Pra nós. Ae o q nos fazer nos racha intendeu". A resposta de ex-Cb PM Fellipe Hallen: "Tendeu. Acho que na minha mão eh mais progresso kkkk. Mas bora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 99 esperar a hora certa. E nós cata tudo. Se fosse 600 kg. Vc ia pegar 100 mil. Responsa minha com vc.". O diálogo acima transcrito não deixa dúvidas de que o ex-Cb PM Fellipe Hallen não apenas tinha conhecimento do tráfico, mas atuava ativamente no planejamento deste, na sua logística e na divisão dos lucros, cogitando movimentar centenas de quilos de droga e valores vultosos. Além disso, em outro momento (Evento 01, DOC92, fls. 05, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), o ex-Cb PM Fellipe cobra expressamente de Hugo a chegada da droga: "E o chá nosso. Nada?", referindo-se à maconha ("chá"). Diante da resposta negativa de Hugo, Fellipe lamenta: "Já era p nós tá rico Aki kkkkk. Mas foda era os BO". Essas mensagens, extraídas e preservadas com integridade, fulminam qualquer tese de negativa de autoria. O ex-Cb PM Fellipe Hallen se comportava como um verdadeiro traficante, preocupado com o abastecimento, a qualidade e o lucro da droga, utilizando-se de sua condição de policial para facilitar a empreitada criminosa e garantir a impunidade do grupo. É fundamental destacar a conexão entre os apelantes Ten PM Luís Eustáquio e ex-Cb PM Fellipe Hallen. As provas demonstram uma atuação coordenada e hierarquizada. Enquanto o Ten PM Luís Eustáquio ("Bruxo") exercia a liderança estratégica, autorizando ações e cobrando resultados, o ex-Cb PM Fellipe Hallen ("Pescoço") atuava na ponta operacional, mantendo contato direto com o traficante Hugo, pressionando pela chegada da droga e organizando a logística. Em conversa interceptada (Evento 1, DOC181, fls. 21, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), o ex-Cb PM Fellipe confidencia à irmã do Ten PM Luís Eustáquio que "Somos tão ligados que eu fui o principal suspeito do ocorrido [homicídio anterior]... E mesmo assim nunca sai do lado dele e não vou sair", fala que reforça o vínculo subjetivo profundo entre eles e a comunhão de desígnios para a prática delitiva, inclusive o tráfico de drogas. A materialidade do crime de tráfico, portanto, não se resume apenas à apreensão física da droga na casa da Rua Visconde de Taunay – cuja propriedade foi atribuída aos militares pela informante Jéssica e confirmada pelo contexto das mensagens –, mas se expande para as diversas transações negociadas via aplicativo de mensagens. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado e de ação múltipla; a conduta de "adquirir", "vender", "fornecer", "oferecer", "ter em depósito" ou "guardar", amplamente demonstradas nos autos, consumam o crime. O fato de os réus utilizarem terceiros (como o civil Hugo) para a guarda e a venda direta ao consumidor final não afasta a sua responsabilidade penal; ao contrário, agrava-a, pois revela a utilização de interposta pessoa para ocultar a verdadeira propriedade do entorpecente. As defesas dos réus tentam descredibilizar os depoimentos das testemunhas e dos informantes. Todavia, em crimes dessa natureza, praticados na clandestinidade e envolvendo agentes de segurança pública, a prova testemunhal daqueles que convivem nesse meio, quando corroborada por prova técnica isenta (extração de dados), ganha relevo especial. As declarações de Jéssica Alves Pimenta e a conversa de Hugo com Marcilene Ferreira Rafael não são informações isoladas; elas são as peças que se encaixam perfeitamente no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 100 quebra-cabeça montado pelas mensagens de texto e pelos áudios extraídos dos celulares. A conduta dos apelantes se amolda com perfeição ao tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Os apelantes forneceram, guardaram (ainda que indiretamente), ofereceram e negociaram a aquisição e a venda de drogas. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso II, da mesma lei é inafastável, pois os réus se prevaleceram de suas funções públicas de policiais militares para a prática do crime. Utilizaram-se do conhecimento policial, da estrutura da corporação (viaturas, armamento, informações privilegiadas sobre mandados e operações) e da autoridade que o cargo lhes confere, para garantir o sucesso da traficância e a impunidade do grupo. A traição ao juramento de servir e proteger a sociedade é patente e justifica a maior reprovabilidade da conduta. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória quanto à confirmação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas. A prova é farta, lícita e contundente. As conversas extraídas dos celulares, longe de serem meros devaneios, retratam a realidade nua e crua de uma associação criminosa estável, voltada para o lucro fácil mediante a exploração do tráfico, comandada e integrada por aqueles que deveriam combatê-lo. A manutenção da condenação é medida de rigor para a preservação da ordem jurídica e da credibilidade das instituições militares. Por outro lado, mostra-se incorreta a absolvição dos réus Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira quanto à imputação pela prática do crime de tráfico de drogas. Os militares integravam a associação para o tráfico, e o conjunto probatório é consistente em vinculá-los às atividades desenvolvidas por Hugo. A prova dos autos demonstrou que a droga apreendida naquela ocasião pertencia, de fato, ao grupo criminoso, tendo sido "guardada" e "mantida em depósito" no imóvel alugado por Hugo Ferreira Rafael. A informante Jéssica Alves Pimenta foi categórica ao afirmar, na fase inquisitorial e por meio dos relatos feitos ao Sargento Amorim e ao Ten PM Leonardo Souza Santos, que a droga pertencia aos policiais, sendo eles os proprietários que cobravam o prejuízo gerado pela apreensão. A civil Jéssica Alves Pimenta declarou expressamente (Evento 1, DOC72, fls. 17, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003): [...] que já viu JULIMAR e MARCELINHO conversando com HUGO na casa da declarante e de HUGO, por algumas vezes, quando residiam na Rua Martins Pena, no 20, bairro Maria Cândida. em Montes Claros; quem em todas as ocasiões em que presenciou o encontro, MARCELINHO e JULIMAR estavam fardados [...] O Sgt PM Luciano Amorim Mendes confirmou o relato de Jéssica (Evento 1, DOC 58, fls. 16, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): [...] que a partir de então começaram a surgir várias notícias de "desembolo", ou seja, dos referidos policiais estarem apreendendo drogas e armas e revendendo-as ou utilizando-as em proveito próprio, valendo-se de outros criminosos para auxiliar na atuação; que nessa época JÉSSICA informou ao depoente que o Tenente EUSTÁQUIO, FELLIPE HALLEN, Sgt PM Marcelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 101 Neves e JULIMAR estavam atuando junto com HUGO no tráfico de drogas e no comércio e utilização de armas de fogo. Indagado, em juízo, pela Promotoria de Justiça, sobre a existência de vínculo entre os réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Felipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves, Cb PM Julimar e Cb PM Naedson Carvalho e as drogas apreendidas no imóvel alugado por Hugo para guardar as substâncias ilícitas, o Ten PM Leonardo Souza Santos (Evento 198, ÁUDIO/VÍDEO 3 a 7, autos originários) afirmou: Excelência, desses citados aí, o Naedson Carvalho é o único que não tem vínculo direto com essa droga. Os demais, as testemunhas foram ouvidas, inclusive a Jéssica, que foi a que deu a informação, fala de maneira categórica que a droga era dos policiais. Dessa forma, a autoria dos réus Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar para a prática do tráfico de drogas em conjunto com os corréus Ten PM Luís Eustáquio e ex-Cb PM Felipe Hallen, assim como com o civil Hugo Ferreira Rafael, restou comprovada nos autos, razão pela qual deve ser acolhido o recurso ministerial, para sua condenação como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso II, da Lei Federal n. 11.343/2006. O ponto central da divergência em relação à decisão proferida em primeiro grau reside na valoração das provas testemunhal e circunstancial que vinculam os réus Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito à droga apreendida no imóvel da Rua Visconde de Taunay. A apreensão de aproximadamente 15kg (quinze quilogramas) de maconha e 4,5kg (quatro quilogramas e meio) de cocaína e crack em um imóvel alugado pelo civil Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull", não foi um fato isolado, mas o desbaratamento do principal depósito ("cofre") da organização criminosa integrada pelos acusados. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento do Sgt PM Luciano Amorim Mendes, comandante do GPV, é uníssona ao apontar que o referido imóvel funcionava como um depósito das drogas desviadas pelos militares (Evento 751, ÁUDIO/VÍDEO 3 a 7, autos originários). A r. sentença incorre em contradição ao conferir credibilidade ao depoimento do Sgt Amorim para condenar o Ten PM Luís Eustáquio e o ex-Cb PM Fellipe Hallen, mas desconsiderar a mesma fonte de prova em relação ao Sgt PM Marcelo Neves e ao Cb PM Julimar Brito. O Sgt Amorim foi categórico, em juízo, ao relatar que sua informante, Jéssica Alves Pimenta, companheira do traficante Hugo e pessoa que vivenciava a rotina da organização, apontou expressamente que as drogas apreendidas pertenciam ao consórcio de policiais, citando nominalmente não apenas Eustáquio e Hallen, mas também o Sgt PM Marcelo Neves ("Toró" ou "Marcelinho") e o Cb PM Julimar Brito ("Juju" ou "Cabeça"). Segundo o relato fidedigno trazido aos autos, Jéssica detalhou que todos esses militares frequentavam a residência dela e de Hugo e utilizavam o local onde as drogas foram encontradas para armazenar os entorpecentes que eram desviados de outras ocorrências policiais, funcionando Hugo Pitbull como o fiel depositário ("laranja") da carga ilícita pertencente aos agentes públicos. Não se pode admitir o fracionamento da prova oral, para acolher a verdade apenas parcialmente, quando o relato é coerente e indivisível. Se a testemunha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 102 merece crédito ao descrever a estrutura da organização e a propriedade da droga em relação aos líderes, merece igual crédito ao identificar os demais coproprietários e operadores do esquema, Marcelo e Julimar, que foram citados no mesmo contexto fático pela fonte primária da informação. A informante Jéssica, cujas declarações foram introduzidas no processo pelo depoimento do policial que a acompanhava (Sargento Amorim), não fez distinção entre a "propriedade" da droga de um ou de outro militar; ela atribuiu o acervo ilícito ao grupo de policiais que frequentava sua casa e operava com seu então companheiro, grupo este que, comprovadamente, incluía os ora apelados. Ademais, a prova testemunhal é corroborada por elementos circunstanciais que a defesa e a r. decisão absolutória tentam minimizar. Vale lembrar que a testemunha Ariellen Ferreira Brito, vizinha de Hugo Ferreira Rafael à época dos fatos, confirmou, em sede inquisitorial, a presença constante do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito na residência do traficante (Evento 1, DOC52, fls.18/21, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). A presença física reiterada dos acusados na residência de Hugo, operador logístico do grupo, não pode ser interpretada como meras visitas sociais ou profissionais lícitas, mormente quando se trata de policiais militares em contato com um criminoso contumaz. A habitualidade da presença de Marcelo e Julimar no "locus delicti", somada à confirmação de que integravam a associação para o tráfico, gera a certeza moral e jurídica de que exerciam atos de vigilância, gestão e controle sobre o material ilícito ali depositado. A fundamentação absolutória se baseia na premissa equivocada de que seria necessária a comprovação de um ato de posse direta ou de negociação explícita daquela carga específica por parte do Sgt PM Marcelo e do Cb PM Julimar para a configuração do tráfico. Todavia, em crimes praticados por estruturas associativas organizadas, vigora a teoria do domínio do fato e da coautoria funcional. Uma vez demonstrado que o Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e o Cb PM Julimar Brito Ferreira eram integrantes estáveis da associação criminosa voltada para o tráfico (fato pelo qual foram condenados), e que o modus operandi do grupo consistia em desviar drogas, para formar um estoque comum administrado por Hugo, todos os sócios dessa empreitada respondem pelo todo. A droga apreendida em 21/08/2017 não era "de Hugo", nem exclusivamente "de Eustáquio"; era o capital de giro da sociedade criminosa da qual Marcelo e Julimar eram membros ativos e beneficiários. A natureza das drogas apreendidas reforça o vínculo com a atividade policial desviada dos acusados. Conforme depoimentos dos sargentos Amorim e Farley Fabiano Dias Santos, os entorpecentes encontrados na Rua Visconde de Taunay apresentavam embalagens, cores e formatos diversificados, incompatíveis com uma remessa única de um fornecedor atacadista convencional. Essa heterogeneidade é a assinatura criminal do grupo: tratava-se de um acúmulo de "desembolos", ou seja, de pequenas e médias quantidades de drogas desviadas de diversas ocorrências policiais fraudulentas realizadas pelos réus, as quais eram reunidas naquele depósito, para posterior revenda. O Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito, como integrantes das guarnições táticas e parceiros operacionais de Eustáquio e Hallen, participavam ativamente dessas arrecadações ilícitas durante o serviço, sendo, portanto, coautores diretos na formação daquele estoque. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 103 A associação criminosa dos policiais não era uma entidade abstrata; ela existia para e por causa da comercialização de drogas, como as que compunham o estoque mantido na Rua Visconde de Taunay. Absolver Marcelo e Julimar do tráfico daquelas drogas equivale a dizer que eles eram sócios de uma empresa que não possuía produtos, ou que integravam uma associação de traficantes, mas não tinham relação com a droga traficada pela associação. A prova constante dos autos diz exatamente o contrário. As provas dos autos, incluindo os dados telemáticos extraídos posteriormente que confirmam a relação de "negócios" entre os militares e Hugo, mostram que o Sgt PM Marcelo Neves (vulgo "Toró" ou "Neguim") e o Cb PM Julimar Brito (vulgo "Juju" ou "Cabeça") atuavam na ponta da arrecadação e na proteção do esquema. O próprio Hugo, em diálogos interceptados, se refere aos policiais no plural ("eles"), dizendo que "eles" forneciam quilos e quilos de drogas. Não há qualquer elemento nos autos que exclua Marcelo e Julimar desse pronome "eles", especialmente quando as testemunhas presenciais (Jéssica e Ariellen) os colocam, constantemente e em caráter de parceria, dentro da casa do traficante essencial ao funcionamento da associação criminosa. A distinção feita na decisão recorrida, que condena uns e absolve outros pelo mesmo fato, carece de suporte fático, pois a prova incriminadora é comum a todos: a delação da informante, a constatação da rotina criminosa e a natureza policial da droga apreendida. A conduta dos acusados Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira se amolda perfeitamente aos verbos nucleares do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", ainda que por interposta pessoa (Hugo). A posse da droga era compartilhada, exercida de forma mediata pelos militares, que detinham o poder de disposição sobre a mercadoria. Ao manterem aquele vultoso estoque de maconha e cocaína sob a guarda de seu subordinado no crime, valendo-se da função pública para garantir a segurança do local e evitar abordagens de outras guarnições (função de "contrainteligência" que exerciam, conforme a prova dos autos), os apelados consumaram o delito de tráfico de drogas. Por tais razões, acolho o pedido ministerial de condenação dos réus Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira pela prática do crime de tráfico de drogas, reformando, nesse ponto, a sentença que os absolveu. Neste cenário, deixo de acolher o pedido das defesas dos apelantes Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira de alteração do fundamento da absolvição para a alínea "c" do art. 439 do CPPM, uma vez que nesta decisão reformo a absolvição que foi proferida em primeiro grau de jurisdição. - II.4. Crime de prevaricação Quanto, especificamente, ao crime de prevaricação, as provas consubstanciadas na robusta extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos e nas provas testemunhais produzidas em juízo evidenciaram que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 104 os apelantes, valendo-se da função de policiais militares, deixaram de praticar atos de ofício a que estavam obrigados ou os praticaram contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesses pessoais consubstanciados na proteção de aliados criminosos e na manutenção de uma estrutura de poder paralelo. A participação do réu Ten PM Luís Eustáquio no crime de prevaricação é comprovada pelos diálogos extraídos dos celulares apreendidos e pelos depoimentos do Sgt PM Farley Fabiano Dias Santos e do Sgt PM Luciano Amorim Mendes. A prova testemunhal aponta que o oficial não apenas se omitiu no dever de prender o traficante Hugo Pitbull, mas agiu ativamente para orientá-lo na confecção de documentos falsos e na evasão da justiça, satisfazendo interesse pessoal decorrente de sua aliança espúria com o infrator. Em seu depoimento prestado em juízo, o Sgt PM Farley foi categórico ao narrar um episódio presenciado nas dependências do quartel, especificamente no corredor próximo à sala de administração. A testemunha afirmou ter ouvido o Ten PM Luís Eustáquio conversando ao telefone e orientando uma pessoa – que posteriormente se confirmou ser Hugo Pitbull – sobre a falsificação de um atestado de óbito. O depoimento destaca que o oficial militar, em vez de reprimir a conduta criminosa ou iniciar uma investigação, prestava consultoria ao criminoso, para que este simulasse a própria morte e, assim, extinguisse sua punibilidade nos diversos processos a que respondia. Farley relatou ter reportado imediatamente o fato a seus superiores e ao delegado de polícia, demonstrando a gravidade e a verossimilhança da informação, que se confirmou com a posterior descoberta da fraude. Corroborando essa narrativa, o Sgt PM Luciano Amorim Mendes relatou que, embora inicialmente cético quanto à audácia da falsificação, recebeu a informação de Farley sobre a orientação dada por Eustáquio. Amorim confirmou, em juízo, que a fraude no atestado de óbito não era apenas um ato isolado de Hugo, mas contava com o suporte intelectual e a conivência do Ten PM Luís Eustáquio. A prevaricação aqui se manifesta na forma mais grave: o oficial, detentor de poder de comando e dever de exemplo, utiliza seu conhecimento e sua posição para garantir que um criminoso de alta periculosidade permaneça impune e operante. Além da questão do atestado de óbito, o depoimento do Ten PM Leonardo traz à luz diálogos extraídos dos aparelhos celulares que demonstram Eustáquio aconselhando Hugo a não retornar a Montes Claros naquele momento ("esfria a cabeça"), alertando-o de que ele seria preso se retornasse. A título de exemplo, em um diálogo ocorrido entre Luís Eustáquio e Hugo Pitbull, em 04/05/2020, o primeiro diz para Hugo que ficasse tranquilo e que, quando as coisas estivessem mais tranquilas, iriam atentar contra a vida de desafetos (Evento1, DOC93, fls. 46, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): Oh amigo, Deus abençoe, tranquilo? Aqui, fica de boa aí sô. Controla aí, controla a mente, mantém aí, não vem aqui não, não vem não que eles vão pegar, entendeu? Depois que passar, resolve! Vão ficar concentrado primeiro, resolver uma coisa de cada vez. Ês aí nós nós põe na lista, depois resolve também, falou? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 105 Tal conduta configura prevaricação por deixar de praticar ato de ofício (prender ou comunicar a localização de foragido), para satisfazer o interesse pessoal de manter a liberdade de seu "parceiro" e evitar que ele fosse capturado por outros policiais que não compactuavam com o esquema, garantindo assim o silêncio e a continuidade das atividades ilícitas do grupo. Em relação ao réu ex-Cb PM Fellipe Hallen, o depoimento prestado pela testemunha Ten PM Leonardo Souza Santos, responsável pela análise técnica dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, detalhou como os sistemas oficiais da PMMG foram desvirtuados, para servir aos interesses da criminalidade, especificamente para blindar o traficante Hugo Ferreira Rafael. Conforme narrado em juízo pelo Ten PM Leonardo, a investigação técnica logrou êxito em identificar que o ex-Cb PM Fellipe Hallen, valendo-se de sua função no COPOM, realizava consultas constantes para verificar a existência de mandados de prisão em desfavor de Hugo. O depoimento é cristalino ao apontar que o acusado utilizava a internet e os terminais da corporação para monitorar a situação jurídica do criminoso, agindo não para cumprir a lei, mas para garantir a impunidade do aliado. Conforme consta do Relatório 068/2019/GCOC-R11, da extração dos dados do aparelho telefônico de Luís Eustáquio, detectou-se a existência de um diálogo travado entre ele e Fellipe Hallen no dia 28/02/2019 (Evento 1, DOC76, fls. 24/25, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003): Cabo Fellipe diz: “Consulta o mlk ai”; “HUGO FERREIRA RAFAEL”; O Cabo Fellipe complementa a mensagem: “Amorim foi na casa dele e falou que ele tá fudido, que vai sair o MP dele”; [...] o Cabo Fellipe diz: “oh ZIM, cê viu a ideia que eu falei de Hugo ai porra”? Luís Eustáquio diz: “vi, vô olhar agora! Eu olho e te dou um retorno aí”; posteriormente responde: “tem nada do mlk não”. Cabo Fellipe diz: “dmr” (demorou); “eu vou falar com ele”. A testemunha Ten PM Leonardo explicitou, também, que foi captado o endereço IP utilizado pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen em conversa com Hugo, e que, mediante requisição à provedora, confirmou-se que o tal IP pertencia a uma internet cedida à Polícia Militar, especificamente ao COPOM, local de trabalho do acusado. A prova técnica, corroborada pelo depoimento, demonstrou um sincronismo perfeito entre as escalas de serviço do ex-Cb PM Fellipe Hallen e os acessos indevidos. O Ten PM Leonardo relatou que o horário das comunicações interceptadas e das consultas ao sistema coincidia com o horário de trabalho de Fellipe no COPOM. Em um trecho nevrálgico do depoimento, a testemunha cita uma mensagem enviada por Fellipe a Hugo, em que o militar afirma "acabei de ativar", jargão policial que significa assumir o serviço, exatamente às 05h23min, momento que precedia o início formal de seu turno às 05h30min. Tal conduta evidencia o dolo de prevaricar, pois o militar utilizava o tempo de serviço e os recursos estatais para satisfazer o interesse pessoal de proteger um criminoso contumaz, deixando de praticar o ato de ofício que se impunha: a comunicação da localização e a prisão do foragido. Ademais, o Ten PM Leonardo revelou, em juízo, que o réu ex-Cb PM Fellipe Hallen não apenas consultava mandados, mas também alertava Hugo sobre operações e riscos, orientando-o a se evadir ou a tomar cautelas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 106 configurando uma clássica atuação de contrainteligência em favor do crime, em total descompasso com o juramento militar e em flagrante ato de prevaricação continuada. A participação de Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito no crime de prevaricação, embora muitas vezes descrita de forma associada às condutas do Ten PM Luís Eustáquio e do ex-Cb PM Fellipe Hallen, possui contornos próprios que emergem da prova testemunhal, notadamente no que tange à omissão deliberada e à participação em tramas para prejudicar terceiros, valendo-se da função policial. O depoimento do Ten PM Leonardo, ao analisar o conteúdo das extrações de dados, indicou que Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito possuíam plena ciência da situação de foragido de Hugo Pitbull e, ainda assim, mantinham contatos e articulações com o criminoso e seus interpostos, sem jamais adotar as providências legais cabíveis para sua captura. A prevaricação se consuma na manutenção de um canal de comunicação aberto e amistoso com um indivíduo que deveriam prender, satisfazendo o interesse pessoal de manter o fluxo de informações e vantagens indevidas. Especificamente quanto ao Sgt PM Marcelo Neves, o Ten PM Leonardo relatou um episódio gravíssimo em que, em conluio com os demais, o militar estaria envolvido em tratativas para forjar flagrantes ou "plantar" situações ilícitas contra desafetos do grupo, como no caso da testemunha Josiane e na tentativa de desacreditar a testemunha Jéssica. O depoimento menciona que havia articulações para a instalação de aplicativos espiões (softwares maliciosos) no telefone de Jéssica, para monitorá-la, conduta que desvia completamente a função policial de seu fim público, para atender a interesses privados de proteção do grupo criminoso. Hugo: “Éh eu tô ligado Play, eu tô ligado! Então, quando o Cabeça pular lá, eu até troquei ideia com Fellipe também, Fellipe falou com ele, quando o Cabeça pular lá, é o seguinte: Joga no espião, coloca o espião e clona o zap também, entendeu? Daquele jeito lá simples lá, daquele jeito lá que clona só o zap também. Porque ela vai olhar só aquilo lá, porque ela não vai saber do espião não, entendeu? Ela vai olhar só o clone do zap, quando ela olhar o clone do zap ela vai sair do clone do zap, e a gente vai continuando com o espião, entendeu? Ela vai achar que tá de boa. Cê se ligou nas ideia como é que é?” (Evento 1, DOC93, fls. 53, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). No que tange ao Cb PM Julimar Brito, o depoimento do Ten PM Leonardo aponta para sua participação ativa nas "tramas" do grupo. A testemunha relata que o Cb PM Julimar Brito, ciente das investigações e das atividades ilícitas, atuava para encobrir rastros, chegando a solicitar a supressão de páginas de livros de controle de viaturas e armamentos, para evitar a vinculação do grupo a determinadas datas e eventos criminosos. Tal conduta, de tentar destruir registros oficiais para proteger a si e aos comparsas, é uma forma qualificada de prevaricação, em que o ato de ofício (zelar pelos registros públicos) é praticado de forma contrária à lei, para satisfazer o interesse de impunidade. Sobre esse episódio, vale destacar o depoimento do Cb PM Samuel Cardoso Fernandes (Evento 331, ÁUDIO/VÍDEO7 e 8), que trabalhava na intendência da Cia. Segundo ele, no ano de 2021, o réu Cb PM Julimar Brito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 107 entrou em contato solicitando um "favor", que, em verdade, constituía uma ordem velada para a destruição de prova documental. O Cb PM Julimar solicitou expressamente que Samuel localizasse o Livro de Controle de Viaturas da Unidade, para verificar quem era o motorista de uma viatura específica em uma data determinada. O depoente relatou que, atendendo ao pedido inicial de verificação, localizou o registro referente à viatura de prefixo 29.369 (vtr da ROCCA). Ao consultar o livro, constatou que, na data de interesse do acusado, o próprio Cabo Cb PM Julimar Brito figurava como motorista daquela viatura. O fato se torna gravíssimo quando, após a confirmação dessa informação, o Cb PM Julimar Brito solicitou expressamente ao depoente que sumisse com o livro e, num segundo momento de insistência, que "retirasse a folha" do livro de controle. Tal pedido configura, de forma inequívoca, a tentativa de prática do crime de supressão de documento público, além de demonstrar clara intenção de fraude processual e obstrução de justiça, pois visava eliminar o registro oficial de que ele, Cb PM Julimar, estava no comando daquela viatura em uma data crítica para as investigações. Ademais, o Sgt PM Amorim relatou que Jéssica, a informante chave, mencionou os nomes do Sgt PM Marcelo Neves e do Cb PM Julimar Brito como integrantes do grupo que frequentava o convívio de Hugo e participava das atividades, confirmando que a inércia desses militares diante dos crimes de Hugo não era fruto de desconhecimento, mas de uma escolha deliberada e interesseira de não agir conforme a lei. A análise conjunta dos depoimentos revela que a prevaricação não foi um ato isolado, mas um modus operandi da organização. As testemunhas, em especial o Ten PM Leonardo, demonstraram tecnicamente que os acusados transformaram a estrutura da Polícia Militar em um balcão de negócios e proteção. A utilização de senhas pessoais, o acesso a sistemas restritos (COPOM) e o uso de viaturas para encontros clandestinos com foragidos são provas cabais do desvio de finalidade. O Sgt PM Farley, ao descrever o ambiente de trabalho e as informações que circulavam, corroborou a existência de uma "parceria" entre os militares acusados e o tráfico local, em que a omissão no dever de prender era a moeda de troca para a obtenção de lucros e a manutenção de poder. A prevaricação, portanto, servia como instrumento para a perpetuação de outros crimes, como o tráfico de drogas e a corrupção, criando um ciclo vicioso em que o dever de ofício era sistematicamente violado. Fica evidente, pela robustez dos depoimentos do Sgt PM Amorim e do Sgt PM Farley, e, sobretudo, pela análise técnica apresentada pelo Ten PM Leonardo, que o Ten PM Luís Eustáquio, o ex-Cb PM Fellipe Hallen, o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito agiram com dolo específico de satisfazer interesses pessoais (financeiros e de proteção mútua), retardando e deixando de praticar atos de ofício (prisões, registros de ocorrência verídicos) e praticando-os contra disposição expressa de lei (consultas indevidas, orientações para fraude, ocultação de provas). A prova oral, detalhada e contextualizada, supre a necessidade de flagrantes visuais diretos, pois desenha com precisão a teia de condutas omissivas e comissivas que caracterizam o crime de prevaricação no âmbito da administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 108 A comprovação da prática do crime de prevaricação, em continuidade delitiva, pelos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito pode ser sintetizada da seguinte forma: - dia 28/02/2019: a pedido do ex-Cb PM Fellipe Hallen, o Ten PM Luís Eustáquio consultou se havia mandado de prisão expedido em desfavor de Hugo Ferreira Rafael (Evento 1, DOC76, fls. 24/25, Processo n. 2000602.58.2022.9.13.0003); - dia 18/03/2019: o ex-Cb PM Fellipe Hallen fez nova solicitação ao Ten PM Luís Eustáquio acerca da existência de mandados de prisão expedidos em desfavor de Hugo (Evento 1, DOC88, fls. 35, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003); - dia 03/05/2020: o Ten PM Luís Eustáquio e Hugo conversaram sobre a investigação que estava sendo conduzida sobre a morte deste, deixando o réu de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfação de interesse pessoal e continuidade da associação criminosa e de seus lucros (Evento 1, DOC93, fls. 42, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003); - dia 06/05/2020: Hugo Ferreira Rafael, após apresentação de sua própria certidão de óbito, informou que o Sgt PM Marcelo Neves, o “Toró” entrou em contato sobre situação referente ao risco de ele (Hugo) ser preso (Evento 1, DOC93, fls. 54, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003); - entre os dias 23 e 29/06/2020: o ex-Cb PM Fellipe Hallen, exercendo função no COPOM da 11ª Região da Polícia Militar (RPM), forneceu informações a Hugo sobre operações conduzidas por outros militares, inclusive para facilitar o homicídio contra Daniel Rodrigues Oliveira (“Cadola”), suspeito de matar Paulo Guilherme Veloso Pereira, amigo de Hugo Ferreira Rafael, no dia 21/06/2020 (Evento 1, DOC90, fls. 5/9/11 do Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003); - dia 13/07/2020: o ex-Cb PM Fellipe Hallen fez contato com Hugo Ferreira Rafael para questionar sobre o "chá" (maconha) que pertenceria a eles, encobrindo atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas (Evento 1, DOC92, fls. 5, Processo n. 2000902.58.2022.9.13.0003); - dia 19/01/2022: o Sgt PM Marcelo Neves e o Cb PM Julimar Brito detinham informação sobre a localização de um fuzil calibre 7.62mm que seria negociado pelo civil identificado como "Canibal e Fiel" (Evento 1, DOC106, fls. 27, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003). Restou clara, assim, a omissão dolosa dos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito em relação a seus deveres, em prol dos seus interesses pessoais, permitindo a continuidade das práticas criminosas pela associação de que faziam parte, especialmente o tráfico de drogas. Diante desse cenário e da robustez das provas coligidas nos autos, a manutenção da decisão de primeiro grau que condenou os réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen, Sgt PM Marcelo Neves e Cb PM Julimar Brito pela prática do crime de prevaricação é medida que se impõe. - II.5. Crime de falsidade ideológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 109 II.5.1. Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oferecem um arcabouço probatório robusto que vincula diretamente o ex-Cb PM Fellipe Hallen à prática de falsidade ideológica, referente à ocorrência de apreensão de drogas simulada na região de Lagoinha, quando, na verdade, a operação ocorreu em localidade diversa (Engenheiro Navarro), com dinâmica fática totalmente adulterada no registro oficial (REDS). O depoimento do Ten PM Leonardo Souza Santos é elucidativo e rico em detalhes técnicos que desmascaram a versão oficial inserida no sistema pelos réus ex-Cb PM Fellipe Hallen e Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho. Conforme narrado pelo Ten PM Leonardo em juízo, a investigação técnica, baseada em dados de GPS das viaturas e extração de dados telefônicos, comprovou que o teor do BO lavrado com a participação do ex-Cb PM Fellipe Hallen era ideologicamente falso. O documento oficial narrava um patrulhamento de rotina na zona rural de Montes Claros (Lagoinha), onde a guarnição teria, por acaso, se deparado com um veículo suspeito. Contudo a realidade fática era diametralmente oposta: tratava-se de uma ação premeditada, baseada em informações privilegiadas de traficantes associados, ocorrida em município diverso, com o objetivo de desviar parte da carga ilícita apreendida. Destaca-se o seguinte trecho do depoimento do Ten PM Leonardo, que expõe a falsidade do documento público elaborado pelos militares, incluindo o ex-Cb PM Fellipe Hallen: O relato lá diz que eles estavam patrulhando pela Lagoinha, né? E teriam deparado com um veículo suspeito, abordado, encontrado as drogas, deslocado para Montes Claros e registrado. Só que, pelo que foi demonstrado pelo GPS, não foi dessa forma. A dinâmica não foi assim, né? Uma ocorrência que deveria ter sido entregue em Bocaiúva, porque foi abordada em Engenheiro Navarro, eles passaram direto e foram entregar em Montes Claros. O GPS demonstra que eles foram até Engenheiro Navarro, que é uma cidade bem distante de Bocaiúva, esperaram por um tempo, quando o veículo passou, provavelmente eles abordaram esse veículo e aí então que deslocaram para o CETEL, e, posteriormente para a delegacia, para registro. Então, o relato que está no histórico não condiz com a realidade fática. A gravidade da falsidade ideológica perpetrada pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen agrava-se pela manipulação da estrutura da própria guarnição policial, para viabilizar a fraude. O Ten PM Leonardo detalha que o ex-Cb PM Fellipe Hallen, valendo-se de seu poder de persuasão e liderança negativa sobre os pares, alterou a composição tática da equipe, retirando o militar escalado como patrulheiro para a função de motorista e assumindo ele (Hallen) e o corréu Cb PM Naedson Carvalho o controle direto da abordagem e do veículo apreendido, o que garantiria que a versão falsa pudesse ser sustentada e que o desvio da droga (o "ratatá") ocorresse sem testemunhas indesejadas. O depoimento prossegue detalhando essa manobra, que integra o iter criminis da falsidade ideológica, pois visava criar as condições fáticas para que a mentira fosse inserida no documento oficial sem contestação interna imediata: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 110 Eles trocaram as funções dos integrantes da viatura, né? Eu ia falar, o Felipe Hallen teria convencido o Caitano a sair da função de patrulheiro e passar para a função de motorista. [...] Então, trocou o Caitano, que estava com o patrulheiro para ser motorista, e o Carvalho e o Felipe foram, então, proceder a essa abordagem do veículo que tinha parado. Eles procederam a abordagem, segundo informações que foram colhidas, eles abriram o capô, rapidamente fecharam, entraram no veículo, pegaram o motorista e colocaram a viatura e determinaram que o Caitano e o Rafael Juliano deslocassem para o CETEL, que é um clube de tiro que fica isolado da rodovia, sob o pretexto de que? Eles iriam atrás do batedor, mas não consta que eles pediram apoio, não consta que foi comunicado na rede, não consta que foi comunicado ao chefe direto, nada, não falaram nada com ninguém. A falsidade ideológica aqui é patente e multifacetada: inseriu-se declaração falsa sobre o local da abordagem (Lagoinha em vez de Engenheiro Navarro); inseriu-se declaração falsa sobre a dinâmica da prisão (patrulhamento de rotina em vez de emboscada premeditada com base em informações de comparsas); e omitiu-se a verdade sobre o trajeto e a manipulação da carga apreendida (desvio para o CETEL, para subtração de parte da droga). O Ten PM Leonardo é categórico ao afirmar que o histórico do REDS é uma peça de ficção criada para dar ares de legalidade a uma operação de "tomada" de drogas (o "desembolo"). Portanto, a prova oral produzida confirma que o ex-Cb PM Fellipe Hallen participou ativamente da confecção de um documento público (o registro da ocorrência) contendo informações sabidamente inverídicas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a competência territorial da prisão, a cadeia de custódia da prova e a integridade do material apreendido). O depoimento da testemunha Cb PM Raphael Caitano, prestado na fase inquisitorial (Evento 01, DOC43, fls. 14/18, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), e confirmado em juízo (Evento 792, ÁUDIO/VÍDEO7 a 9, autos originários), é elucidativo. Ele afirma que, ao retornarem, mais de uma hora depois, sem o tal batedor, o depoente pôde ver que realmente havia tabletes de droga espalhados pelo porta-malas, bem como havia partes de sacos de lixo preto rasgados. Essa dinâmica fática, essencial para a compreensão da ocorrência e da integridade da prova material (drogas), foi dolosamente omitida do REDS. Mantenho a condenação do Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta pelo crime de falsidade ideológica relacionado ao registro da ocorrência do dia 05/10/2018 (Caso Lagoinha). Ficou comprovado que o militar, após abordar um veículo carregado com drogas, inseriu declarações falsas no BO (REDS), alterando o local da abordagem (para modificar a competência da investigação) e omitindo o fato de que ele e seu parceiro se ausentaram com o veículo apreendido (contendo a droga) por longo período, sem a presença das demais testemunhas, o que permitiu o desvio de parte da substância. O dolo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com prejuízo para a administração da justiça e do serviço militar, é evidente. II.5.2. Cb PM Naedson Carvalho Lúcio de Carvalho e o pedido ministerial para sua condenação pelo crime de falsidade ideológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 111 Irresignado com a absolvição do réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho quanto ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, o órgão ministerial requer a sua condenação pela prática do referido crime. A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria de diversos delitos em relação a corréus, entendeu por absolver o Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho sob o fundamento de dúvida quanto à autoria gráfica do documento e de suposta ausência de vínculo associativo estável. Contudo a detida análise do arcabouço probatório impõe a reforma do decisum, para condenação do acusado, na medida em que a conduta perpetrada se amolda com perfeição ao tipo penal incriminador. O cerne da imputação fática remonta ao episódio ocorrido em 05 de outubro de 2018, conhecido nos autos como "Caso Lagoinha". Conforme exaustivamente apurado na instrução criminal e documentado nos relatórios de georreferenciamento, o Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, confeccionou o BO (REDS) n. 2018-044534275-001 (Evento 1, DOC28, fls. 13/16, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003), inserindo declarações falsas e omitindo verdades substanciais sobre a diligência policial que resultou na apreensão de entorpecentes. A falsidade não foi um mero erro material ou equívoco administrativo, mas, sim, uma manobra deliberada para ocultar o local em que foi realizada uma operação policial irregular e encobrir o desvio da droga apreendida. Com acerto, o voto divergente proferido pelo excelentíssimo juiz de direito do juízo militar, no CEJ, registrou: Foi o réu Naedson quem elaborou o referido documento público, nele omitindo informações que deveriam ter sido inseridas, tais como: (i) a realização da abordagem do veículo só teria se dado em razão de terem sido cientificados por um informante, e não “por acaso”; e (ii) após a abordagem, teria havido um deslocamento com o veículo (com material ilícito em seu interior) por cerca de 53 (cinquenta e três) quilômetros, com o objetivo de localizar um suposto automóvel “batedor” . Ainda, o réu Naedson também inseriu informação falsa, eis que mencionou a localidade de “Comunidade da Lagoinha” , pertencente à comarca de Montes Claros/MG como local dos fatos, e não o município de Engenheiro Navarro, pertencente à comarca de Bocaiuva/MG, dado que todo o material ilícito encontrado no veículo deveria ser entregue à Delegacia da Polícia Civil da comarca correspondente, o que facilitaria o controle desse material apreendido pelos réus. Tal afirmação pode ser reforçada pela Solução de Processo Administrativo Disciplinar, assinada pelo Cel PM Murilo César Ferreira, que opinou pela demissão dos acusados (Evento 2231, DOC3): 1.12.8 O modus operandi indicado por H.F.R. coincide exatamente com a dinâmica dos fatos ocorridos no dia 05/10/2018, indicando que os acusados Cb PM Naedson e ex-Cb PM Fellipe Hallen tinham se apropriado de pequena parte da droga que estava no porta-malas do veículo, fazendo, ainda, uma grande apreensão para dar aparência de legalidade a ação. [...] 1.12.9.1 Assim, os acusados também inseriram declaração falsa no histórico da ocorrência, ao afirmarem que houve patrulhamento pela comunidade rural da Lagoinha e que, diante do nervosismo supostamente apresentado pelo condutor do veículo Ford Ka, realizaram a abordagem e encontraram as drogas, uma vez que os dados do GPS indicam que a viatura se deslocou para a comunidade da Lagoinha somente após a abordagem do veículo e prisão do condutor, fls. 429-431. 1.12.9.2 Os acusados ainda omitiram no REDS o fato de que a denúncia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 112 acerca do transporte de drogas veio por meio de um informante e que eles se deslocaram no veículo Ford Ka, sozinhos e com a droga no porta-malas, sob o pretexto de tentar localizar um suposto automóvel “batedor” , ocultando, por consequência, o percurso feito e o longo tempo que esse deslocamento durou. Os dados extraídos do GPS da viatura comprovam que os outros dois integrantes da guarnição permaneceram esperando os acusados na comunidade da Lagoinha, entre 12h46min e 13h24min, fls. 431. (grifos do original) Ainda, a testemunha Sgt PM Diogo Souza Diniz (Evento 701, ÁUDIO/VÍDEO4 a ÁUDIO/VÍDEO7) narrou discrepâncias quanto ao que foi preenchido no REDS pelo réu Naedson, não se tratando de um mero erro material ou equívoco na redação do documento, mas sim, de uma distorção deliberada da realidade, com o claro intuito de conferir aparência de legalidade às ações criminosas, ferindo o dever funcional de veracidade e transparência dos agentes públicos envolvidos. Dessa forma, as provas produzidas nos autos afastam qualquer dúvida razoável quanto à adulteração das circunstâncias da abordagem, corroborando-se com a existência de manipulação intencional dos fatos narrados no REDS, circunstância que, além de configurar infração penal, compromete a legalidade do procedimento policial e reforça a materialidade do delito de falsidade ideológica. Alegou a Defesa Técnica do acusado Naedson Lúcio de Carvalho que o réu não foi o responsável por redigir o REDS, mencionando-se ter sido redigido pelo Cel Rômulo. Ocorre que, em seu interrogatório, o acusado Naedson afirma ter inserido sua senha em 2 (dois) computadores quando da redação do REDS e, conforme suas próprias palavras, “[...] o Senhor Tenente Coronel Rômulo ficou realizando o histórico da ocorrência, e eu fiquei em outro computador fazendo a primeira parte da ocorrência, da qualificação ” (Evento 2314, ÁUDIO/VÍDEO2). Ora, o réu Naedson é policial militar e sabe das consequências jurídicas e das responsabilidades pela utilização e transferências de seu login e senha pessoais. Ainda que possa ser verdade a versão de que ele não teria redigido o REDS – o que, por todo o exposto, não parece crível – o mero fato de ter inserido seu login e senha pessoais nos computadores e permitido um terceiro redigir também traz imputações legais a ele. Portanto, resta claro que a materialidade delitiva e a autoria estão comprovadas em relação ao réu Naedson também, não apenas para Fellipe Hallen, pelo que deve ser condenado nas penas do art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). A materialidade do crime de falsidade ideológica é inconteste e exsurge cristalina do confronto entre o teor do documento público questionado (REDS n. 2018-044534275-001) e a prova produzida pelo GAECO, consubstanciada no Relatório n. 014/2022/GCOC-R11. O documento oficial narra que a abordagem ao veículo Ford Ka, placa QDE-7879, teria ocorrido na "Comunidade da Lagoinha", zona rural de Montes Claros, por volta das 14h06min, decorrente de patrulhamento ordinário e suspeita motivada por nervosismo do condutor. Entretanto os dados inquestionáveis do GPS da viatura policial prefixo 20337 revelam uma realidade diametralmente oposta: a abordagem efetiva ocorreu nas imediações do município de Engenheiro Navarro, pertencente à comarca de Bocaiúva, por volta das 11h45min. A discrepância de local e horário não é trivial; ela serviu para deslocar a competência da lavratura do flagrante e da persecução penal para Montes Claros, local onde os agentes possuíam maior facilidade de atuação e influência, subtraindo a ocorrência da autoridade policial natural de Bocaiúva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 113 No tocante à autoria, mostrou-se contundente o depoimento da testemunha Cb PM Raphael de Oliveira Caitano, integrante da guarnição, que afirmou em juízo que o responsável pela confecção da ocorrência foi o Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho (Evento 792, ÁUDIO/VÍDEO7, 39:54), e que o responsável é o redator da ocorrência (Evento 792, ÁUDIO/VÍDEO8, 50:11). É cediço no ambiente militar que o uso de login e senha é pessoal e intransferível, atraindo para o titular a responsabilidade pelos atos praticados no sistema informatizado. Dos autos se extrai (Evento 1, DOC28, fls. 13/16, Processo n. 2000602-58.2022.9.13.0003) que o Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho (matrícula PM 1391234) figurou como digitador/relator da ocorrência, sendo, pois, o autor material das falsidades ali inseridas. A conduta dolosa do Cb PM Naedson se revela na intencionalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Ao redigir o histórico, o Cb PM Naedson omitiu dolosamente que a operação foi desencadeada por informações privilegiadas de um informante, preferindo narrar um encontro fortuito ("patrulhamento") para justificar a ação. Mais grave ainda foi a omissão da circunstância de que ele e o corréu ex-Cb PM Fellipe Hallen assumiram a direção do veículo apreendido, contendo grande quantidade de drogas, e o conduziram sozinhos, longe dos demais membros da guarnição, por aproximadamente uma hora e quinze minutos, sob o pretexto de buscar um inexistente veículo "batedor". Essa manobra, ocultada no documento público, permitiu o manuseio da carga de entorpecentes sem testemunhas, resultando na apresentação da droga "revirada" e com embalagens rasgadas, conforme atestaram as testemunhas presenciais. A falsidade ideológica, portanto, foi o meio empregado para dar ares de legalidade a uma atuação policial espúria e irregular. As provas dos autos demonstram que o réu Cb PM Naedson, de maneira previamente acordada com o réu Cb PM Fellipe, redigiu o REDS n. 2018-044534275-001, no qual omitiu os verdadeiros horário e local da operação arquitetada exatamente para interceptar um veículo que transportava drogas, inserindo falsamente na narrativa da ocorrência que a apreensão se havia dado durante patrulhamento realizado na comunidade rural de Lagoinha, com o objetivo de que o material ilícito fosse entregue à Delegacia de Polícia Civil em Montes Claros, para facilitar o controle do objeto da apreensão. Não prospera o argumento utilizado na sentença de que a absolvição pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP) impediria a condenação pela falsidade ideológica. O que o conjunto probatório revela de forma cristalina é que o réu atuou efetivamente como integrante da associação estabelecida para o tráfico e praticou a falsidade documental exatamente para ocultar e garantir a impunidade e a vantagem obtida com a realização do crime de tráfico de drogas. Porém, em razão de recurso ministerial, neste momento procedo à condenação do réu somente por associação criminosa (art. 288 do CP), isso tendo em vista que ele integrava a organização com os demais condenados, sendo o homem de confiança para a prática de homicídio. Não houve denúncia em desfavor do Cb PM Naedson pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 114 A gravidade concreta da conduta é elevada. O Cb PM Naedson Carvalho, investido da função pública de policial militar, utilizou-se do poder de documentação que o Estado lhe confere, para forjar uma realidade processual e favorecer a prática, a ocultação, a impunidade e a vantagem do tráfico de drogas. Ao alterar o local do crime de Engenheiro Navarro para Montes Claros, violou o princípio do juiz natural e as regras de competência. Ao omitir o transporte isolado da droga e a existência de informante, prejudicou o controle da legalidade da prisão em flagrante e da cadeia de custódia da prova. Tais inserções falsas e omissões não constituem meras irregularidades administrativas, mas, sim, o núcleo do tipo penal do artigo 312 do CPM, pois tinham o potencial – e o objetivo – de iludir o Ministério Público e o Poder Judiciário, criando obrigações e alterando a verdade real dos fatos. A análise técnica dos dados de GPS, confrontada com a narrativa fantasiosa inserida no REDS pelo apelado, não deixa margem para dúvidas. O veículo policial permaneceu parado nas imediações do Clube de Tiro Lagoinha por longo período, enquanto o apelado e seu comparsa realizavam o transporte do veículo apreendido. O histórico do REDS, contudo, silencia sobre esse hiato temporal e geográfico, apresentando uma narrativa linear e falsa de "abordagem e prisão imediatas" na comunidade da Lagoinha. Essa distorção consciente da realidade fática preenche todos os elementos do tipo penal, exigindo a reprimenda estatal. A tese de que o Cb PM Naedson poderia ter agido sob ordem do ex-Cb PM Fellipe Hallen ou de superior hierárquico não foi comprovada e, mesmo que o fosse, não excluiria a sua culpabilidade, pois se trataria de ordem manifestamente ilegal – a de falsificar documento público –, cujo cumprimento não ampara o subordinado, mormente quando este é o relator formal do documento e detém o domínio do fato sobre a inserção de dados no sistema. Assim, acolho o pedido ministerial, para condenar o réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho pelo crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM. - II.6. Absolvição do réu ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta pelos crimes de roubo, extorsão e prevaricação A defesa do apelante Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta requer a alteração do fundamento de sua absolvição, contida na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, pelos crimes de roubo (art. 242, CPM), extorsão (art. 243, CPM) e prevaricação (art. 319, CPM), com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM, para a alínea "a" do mesmo dispositivo legal, sob o argumento de que restou provado nos autos que os fatos não existiram. O argumento não merece ser acolhido. A hipótese prevista na alínea "a" do art. 439 do CPPM permite a absolvição do réu quando o fato utilizado para a subsunção ao tipo legal não existiu. Não é o que se extrai dos autos. Com relação aos crimes de roubo e extorsão, as provas carreadas aos autos, sobretudo o depoimento das testemunhas Daniele Oliveira Santos (Evento 1, DOC19, fls. 9, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) e Sgt PM Diogo Souza Diniz (Evento 701, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6, autos originários), e da própria vítima, o civil Cândido Pereira da Fonseca Júnior , vulgo "Sopeira" (Evento 431, ÁUDIO/VÍDEO 4 a 6, autos originários), deixam evidente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 115 ocorrência dos crimes que foram imputados ao réu ex-Cb PM Fellipe Hallen. Não houve prova suficiente para a condenação, e o enquadramento feito na r. decisão impugnada deve ser mantido. No tocante ao crime de prevaricação, constata-se que a sentença absolveu o réu ex-Cb PM Fellipe Hallen, em relação a apenas uma das condutas do art. 319 do CPM, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, ou seja, tão somente no tocante ao fato ocorrido em 06 de maio de 2020, no qual o Cb PM Fellipe teria orientado o Cb PM Julimar Brito a instalar um software espião no aparelho celular de Jéssica Alves Pimenta (Evento 1, DOC93, fls. 53, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003). A prova colhida neste processo, consistente em transcrição de diálogo já mencionado, evidencia que o fato imputado ocorreu, embora não constitua crime. Observa-se, assim, que os fatos existiram, embora não constituíssem infração penal, o que inviabiliza o acolhimento do pleito da defesa do apelante de alteração do fundamento de absolvição para a alínea "a" do art. 439 do CPPM, sob o argumento de que os fatos não existiram. No entanto o fundamento utilizado na r. decisão proferida em primeiro grau (art. 439, “e”, do CPPM) especificamente para o fato imputado de orientação ao Cb PM Julimar Brito a instalar um software espião no aparelho celular de Jéssica Alves Pimenta também não se verifica acertado, sendo que o enquadramento correto é a indicação da alínea "b" do art. 439 do CPPM. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para enquadrar a referida absolvição na hipótese descrita na alínea "b" do art. 439 do CPPM. III - DOSIMETRIA E DAS PENAS ACESSÓRIAS III.1. Dosimetria No que diz respeito à dosimetria da pena, percebo a necessidade de realizar correção que acarretará na diminuição das penas impostas. Na r. sentença impugnada, ao proceder à dosimetria da pena referente ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), fixou-se a pena-base no patamar máximo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão. A fundamentação adotada para tal exasperação repousou na valoração negativa da circunstância judicial da "gravidade do crime", sob o argumento de que a imagem da PMMG teria sido afetada, bem como os princípios da hierarquia e disciplina, gerando transtornos à corporação e à sociedade. Tal entendimento se mostra especialmente contraditório com as considerações acolhidas para o crime de associação para o tráfico de drogas. Ao realizar a dosimetria para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) – delito este cometido no mesmo contexto fático, pelos mesmos agentes e com similar modus operandi –, a r. decisão fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Com a devida vênia, entendo que a exasperação da pena-base nas condenações para o crime de associação criminosa, fixando-a no máximo legal, carece de fundamentação válida para a gravidade do crime e de proporcionalidade, e ainda incorre em contradição interna com fundamentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 116 constante da própria sentença, exigindo, portanto, o redimensionamento da reprimenda para todos os réus condenados por este tipo penal. Uma análise detida dos autos e da própria estrutura dogmática do crime em questão revela que tal fundamentação não se sustenta, seja pela ausência de lesividade extraordinária que justifique a fixação da pena-base no patamar máximo, seja pela flagrante incoerência sistêmica observada na dosimetria realizada na mesma sentença para crime de natureza semelhante. Primeiramente, é imperioso destacar que o crime de associação criminosa, por sua própria natureza, já pressupõe a união de indivíduos para a prática de delitos, o que, invariavelmente, gera um abalo social e institucional, mormente quando praticado por agentes públicos. Todavia a r. sentença se utilizou de argumentos genéricos referentes ao "abalo à imagem da instituição" e à "confiança da sociedade" para justificar a imposição da sanção no patamar máximo já na primeira fase. Ocorre que o desgaste da imagem institucional é consequência natural e inerente a qualquer crime praticado por militar no exercício da função ou em razão dela, não constituindo, por si só, fundamento idôneo para valorar negativamente a gravidade do crime a ponto de triplicar a pena mínima prevista (que é de 1 ano). Não se vislumbra, no caso concreto da associação criminosa descrita no artigo 288 do CP, uma ofensa à hierarquia e à disciplina que extrapole aquela já punida pela própria tipificação da conduta como crime militar impróprio. A hierarquia e a disciplina, vigas mestras da corporação, são tuteladas primordialmente pelos tipos penais propriamente militares. Ao transportar essa tutela para a dosimetria de um crime comum (associação criminosa), elevando a pena ao máximo, incorre-se em um rigor punitivo desproporcional, pois a estrutura associativa descrita na denúncia – embora reprovável – não apresentou características de violência extrema interna, motim ou revolta que justificassem a alegação de quebra excepcional da hierarquia para fins de dosimetria penal neste tipo específico. A lesividade da conduta, embora existente, não ultrapassa a normalidade do tipo penal em questão, que é justamente a reunião estável para a prática de ilícitos. Outro ponto crucial desta questão reside na patente incoerência e na falta de isonomia interna da decisão recorrida. Consoante se extrai da própria sentença, ao dosar a pena para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), o CEJ fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos), consignando expressamente que "não possui antecedentes; nada a valorar sobre sua personalidade, motivos determinantes, circunstâncias de tempo e lugar, meio empregado, extensão do dano ou gravidade". Ora, causa estranheza que, diante de um mesmo contexto fático, envolvendo os mesmos agentes e a mesma estrutura delitiva, a gravidade do crime seja considerada "neutra" ou "normal" para o gravíssimo crime de associação para o tráfico (equiparado a hediondo em sua severidade social), mas seja considerada "máxima" para o crime de associação criminosa comum (art. 288 do CP). Não há lógica jurídica que sustente que a reunião dos réus para cometer crimes diversos seja merecedora da pena-base máxima, sob o argumento de grave ofensa à instituição, enquanto a reunião dos mesmos réus para traficar drogas – conduta que, em tese, é repulsiva e danosa à sociedade e à imagem da Polícia Militar – seja merecedora da pena-base mínima. Se a conduta dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 117 réus feriu a imagem da corporação e a disciplina ao se associarem para cometer crimes, essa ofensa estaria presente em ambas as tipificações. O fato de o juízo ter reconhecido a ausência de gravidade excedente na associação para o tráfico impõe, por dever de coerência e justiça, que o mesmo critério seja adotado para a associação criminosa do artigo 288 do CP. A contradição de aplicar o rigor máximo em um delito de menor potencial ofensivo abstrato e o rigor mínimo em um delito de maior gravidade abstrata, dentro do mesmo cenário fático, viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da "gravidade do crime" para todos os apelantes condenados pelo crime de associação criminosa. Reconheço que a conduta, embora típica e antijurídica, não apresentou lesividade que transcendesse os elementos inerentes ao tipo penal, não ofendendo a hierarquia e a disciplina em grau que justificasse a exasperação da pena-base, devendo esta ser reconduzida ao mínimo legal, em simetria com o critério adotado para o crime de associação para o tráfico na mesma sentença. Considerando o provimento parcial dos recursos defensivos e ministerial, nos termos expostos, passo a refazer a dosimetria da pena para o crime do art. 288 do CP para todos os réus condenados e a impor as penas devidas pelas condenações proferidas em razão do presente recurso, e, por consequência, o redimensionamento das penas unificadas. Nestes termos: 1. Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares Crime de associação criminosa (art. 288 do CP) 1ª Fase: Na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, afasto a valoração negativa da gravidade do crime, alinhando-me ao entendimento de que a conduta não extrapolou a lesividade inerente ao tipo e mantendo a coerência com a dosimetria da associação para o tráfico. As demais circunstâncias (antecedentes, personalidade, motivos etc.) permanecem neutras, conforme reconhecido na sentença. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. 2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tendo em vista que a pena somente pode ser majorada em razão de circunstância relacionada à culpabilidade, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 3ª Fase: Incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP (associação armada). Mantenho a fração de aumento de 1/6 (um sexto) adotada na sentença, por ser a mínima e a mais adequada, fixando a pena definitiva para o crime do art. 288 do CP em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Procedo à unificação de todas as penas impostas, observando o disposto no art. 79 do CPM com a redação vigente ao tempo dos crimes, por ser esta mais benéfica: • associação criminosa (redimensionada): 01 ano e 02 meses de reclusão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 118 • tráfico de drogas (mantida): 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; • associação para o tráfico (mantida): 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; • prevaricação (crime continuado - mantida): 07 meses e 06 dias de detenção. Unificação das penas impostas: 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2°, alínea a, do CP, a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Mantenho a pena de multa em 1.399 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente no país ao tempo do fato. 2. Ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta Crime de associação criminosa (art. 288 do CP) 1ª Fase: Afasto a valoração negativa da gravidade do crime, pelos fundamentos já expostos de ausência de lesividade extraordinária e incoerência com a dosimetria do art. 35 da Lei de Drogas. As demais circunstâncias são neutras. Fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. 2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tendo em vista que a pena somente pode ser majorada em razão de circunstância relacionada à culpabilidade, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 3ª Fase: Presente a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP (armada). Aplico o aumento de 1/6, fixando a pena definitiva para o crime do art. 288 do CP em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Procedo à unificação de todas as penas impostas, observando o disposto no art. 79 do CPM com a redação vigente ao tempo dos crimes, por ser esta mais benéfica: • associação criminosa (redimensionada): 01 ano e 02 meses de reclusão; • tráfico de drogas (mantida): 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; • associação para o tráfico (mantida): 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; • falsidade ideológica (mantida): 01 ano de reclusão; • prevaricação (crime continuado - mantida): 07 meses e 15 dias de detenção. Unificação das penas impostas: 11 (onze) anos, 09 (meses) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2°, alínea a, do CP, a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Mantenho a pena de 1.399 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente no país ao tempo do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 119 3. Sgt PM Marcelo Neves dos Santos Crime de associação criminosa (Art. 288 do CP) 1ª Fase: Em coerência com o tratamento dispensado ao crime de associação para o tráfico (em que a pena-base foi mínima) e considerando que a gravidade do delito não excede a normalidade do tipo, afasto a circunstância judicial desfavorável. Fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. 2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 3ª Fase: Incide a causa de aumento referente à associação armada (parágrafo único, art. 288 CP). Realizo, então, o aumento de 1/6, fixando a pena definitiva para o crime do art. 288 do CP em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Passo à dosimetria da pena imposta em razão da condenação decorrente do provimento parcial ao recurso ministerial. Crime de tráfico de Drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06) 1ª Fase: Considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável apta a elevar a pena de seu patamar mínimo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas ao caso concreto. Desta forma, a pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 3ª Fase: Deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, II da Lei de Drogas, tendo em vista que o condenado praticou o crime prevalecendo-se de função pública, pelo que a pena deve ser exasperada. Considerando que não há razões para fixação da fração em valor acima do mínimo legal, procedo a um aumento de 1/6 (um sexto) da pena provisória, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, fixo-o em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente no país ao tempo do fato, em razão da ausência de elementos para exasperá-lo e nos termos do art. 49, § 1º, do CP, devendo o cálculo final ser feito pelo juízo da execução. Procedo à unificação de todas as penas impostas, observando o disposto no art. 79 do CPM com a redação vigente ao tempo dos crimes, por ser esta mais benéfica: • associação criminosa (redimensionada): 01 ano e 02 meses de reclusão; • tráfico de drogas (imposta em recurso): 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; • associação para o tráfico (mantida): 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; • prevaricação (crime continuado - mantida): 07 meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 120 Unificação das penas impostas: 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do art. 33, § 2°, alínea a, do CP, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado, bem como 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato. 4. Cb PM Julimar Brito Ferreira Do crime de associação criminosa (art. 288 do CP) 1ª Fase: Conforme fundamentação supra, a gravidade do crime deve ser considerada neutra, não havendo elementos concretos nos autos que justifiquem a pena máxima, sob pena de contradição com a análise realizada para o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06. Fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. 2ª Fase: Não incide qualquer atenuante e a agravante da reincidência, conforme consta em sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (Evento 2490, CERTANTCRIM2, autos originários), não foi reconhecida na sentença proferida em primeiro grau. Não havendo recurso ministerial nesse aspecto, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão. 3ª Fase: Considerando a incidência da majorante de associação armada (1/6), fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Passo à dosimetria da pena imposta em razão da condenação decorrente do provimento parcial ao recurso ministerial. Crime de tráfico de Drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) 1ª Fase: Considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável apta a elevar a pena de seu patamar mínimo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase: Inexistem atenuantes a serem aplicadas ao caso concreto. No entanto deve-se reconhecer a agravante da reincidência, conforme consta em sua CAC (Evento 2490, CERTANTCRIM2, autos originários). Em razão de tal agravante, que expressa maior reprovação para o crime ora em exame, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa. 3ª Fase: Deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da Lei de Drogas, tendo em vista que o condenado praticou o crime prevalecendo-se de função pública, pelo que a pena deve ser exasperada. Considerando que não há razões para fixação da fração em valor acima do mínimo legal, procedo a um aumento de 1/6 (um sexto) da pena provisória, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, fixo-o em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente no país ao tempo do fato, em razão da ausência de elementos para exasperá-lo e nos termos do art. 49, § 1º, do CP, devendo o cálculo final ser feito pelo juízo da execução. Procedo à unificação de todas as penas impostas, observando o disposto no art. 79 do CPM com a redação vigente ao tempo dos crimes, por ser esta mais benéfica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 121 • associação criminosa (redimensionada): 01 ano e 02 meses de reclusão; • tráfico de drogas (imposta em recurso): 07 anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa; • associação para o tráfico (mantida): 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; • prevaricação (crime continuado - mantida): 06 meses de detenção. Unificação das penas impostas: 12 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, nos termos do art. 33, § 2°, alínea a, do CP, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicial fechado, bem como 1.516 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente no país ao tempo do fato. 5. Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho Passo à dosimetria das penas impostas em razão das condenações decorrentes do provimento parcial ao recurso ministerial. Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) 1ª Fase: Considerando as circunstâncias judiciais do art. 69, entendo por desfavorável a circunstância judicial do meio de execução do crime, tendo em vista que o condenado, em concurso de pessoas com o ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, também condenado nestes autos, enganou colegas de serviço que estavam na mesma ocorrência, de modo que não pudessem perceber o desvio da droga apreendida, e, também, que dificultasse a percepção das falsidades que inseriu no documento público. Com a alteração do local em que os fatos se deram, o condenado também impediu a atuação do juiz natural para o fato criminoso que foi objeto da intervenção policial. Reconheço que o condenado possuía maus antecedentes ao tempo do fato, registrados em CAC. No entanto tal circunstância não permite majorar a pena-base em razão de não ser relacionada à culpabilidade (art. 53, § 1°, do CPM). Considerando a necessidade e a suficiência da pena para a reprovação e a repressão do crime, bem como a jurisprudência do STJ, aumento a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao tipo penal incriminador. Considerando os critérios da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e a repressão do crime, no caso concreto, bem como a jurisprudência do STJ, aumento a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao tipo penal incriminador. Nestes termos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 2ª Fase: Não se verificam circunstâncias atenuantes que devam incidir sobre o caso concreto. No entanto deve insidir a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM, tendo em vista que o crime foi praticado para facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem do desvio das drogas apreendidas e que foram armazenadas pela associação para fins de tráfico. Nestes termos, agravo a pena em 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. 3ª Fase: Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 122 Crime de associação criminosa (art. 288 do CP) 1ª Fase: Considerando as circunstâncias do art. 69 do CPM, entendo por desfavorável a gravidade da intervenção do condenado na dinâmica da associação criminosa. O condenado é a pessoa de confiança para a execução dos crimes de homicídio, estando disponível para a execução de crimes que outros integrantes não estão habilitados a executar. Reconheço que o condenado possuía maus antecedentes, registrados em CAC. No entanto tal circunstância não permite majorar a pena-base em razão de não ser relacionada à culpabilidade (art. 53, § 1°, do CPM). Considerando a necessidade e a suficiência da pena para a reprovação e a repressão do crime, bem como a jurisprudência do STJ, aumento a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao tipo penal incriminador. Nestes termos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. 2ª Fase: Não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes que devam incidir sobre o caso concreto, ou que tenham sido pleiteadas e comprovadas de modo a alterar o quantum fixado. Mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. 3ª Fase: Considerando a incidência da majorante de associação armada (1/6), fixo a pena definitiva para o crime do art. 288 do CP em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Procedo à unificação das penas: • falsidade ideológica: 01 ano, 11 meses e 18 dias de reclusão; • associação criminosa: 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão. Unificação das penas impostas: 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão. Considerando os maus antecedentes do condenado e, em especial, a necessidade de as atividades da associação criminosa serem interrompidas, nos termos do art. 33, § 2°, alínea b, do CP, devendo a pena deve ser cumprida em regime inicial semi-aberto. III.2. Perda da graduação das praças condenadas A decisão condenatória impugnada decretou a perda da graduação dos condenados Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira, bem como manteve "suspenso" tal "efeito" em relação ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta. No entanto a decisão incorreu em grave equívoco, uma vez que, no sistema constitucional vigente, a competência jurisdicional para proferir tal decisão está reservada ao Tribunal de Justiça Militar. A respeitável decisão de primeira instância usou como fundamento a premissa de que a perda da graduação das praças poderia ser efetuada tanto pelo primeiro quanto pelo segundo grau, alegando que o STF, ao julgar o Tema 1.200 da Repercussão Geral, teria criado uma espécie de via dupla para a efetivação dessa medida. A tese desenvolvida pelo juízo a quo partiu da premissa de que a perda do posto e da patente dos oficiais é de competência exclusiva do Tribunal, mas, por uma interpretação manifestamente equivocada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 123 concluiu que, no caso das praças, essa exclusividade seria mitigada, permitindo a decretação já na sentença penal condenatória proferida pelo CEJ. Esta conclusão, contudo, desconsidera a literalidade imperativa da CR e promove uma leitura isolada e dissociada do real alcance do precedente de observância obrigatória do STF, razão pela qual o ponto da sentença que decreta a perda da graduação dos militares condenados deve ser integralmente afastado, por manifesta incompetência do órgão julgador de primeiro grau para proferir tal decisão. III.2.1. A competência exclusiva do Tribunal para a perda da graduação das praças: análise literal e sistemática do artigo 125, parágrafo 4°, da CR Ao decretar a perda da graduação das praças condenadas, a r. sentença violou o comando inequívoco e peremptório do artigo 125, parágrafo 4º, da CR, que, ao tratar da competência da Justiça Militar estadual, estabelece expressamente, em sua parte final, que a decisão sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e também da graduação das praças cabe ao tribunal competente. A Constituição, com sua força normativa, não faz qualquer distinção entre o tratamento conferido aos oficiais e às praças no que concerne ao órgão jurisdicional responsável pela decisão sobre a perda de seu status militar. O dispositivo engloba, em uma única e mesma locução final, a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças, atribuindo a decisão final a um único ente: o tribunal competente, que, no caso dos estados que contam com ele, é o Tribunal de Justiça Militar. A mens legis do constituinte derivado, ao reformular a competência da Justiça Militar estadual, foi exatamente a de subtrair do juízo de primeiro grau a competência para proferir uma decisão de tamanha gravidade e com tão profundas consequências para a carreira militar do apenado, reservando-a à instância máxima da Justiça Militar estadual, ou seja, ao Tribunal de Justiça Militar, nos estados onde tiver havido a sua criação, ou o próprio Tribunal de Justiça, nos demais. A decisão sobre a perda do posto, da patente ou da graduação não se confunde com o simples efeito secundário da condenação penal, mas representa o ápice de um procedimento jurisdicional que, embora decorrente da sentença condenatória, possui natureza autônoma e exige a análise e o crivo do Tribunal, justamente para conferir maior segurança jurídica, colegialidade e obediência ao princípio da reserva de jurisdição constitucionalmente qualificada. A decretação da perda da graduação das praças pelo juízo de primeiro grau de jurisdição manifestamente viola o disposto no artigo 125, parágrafo 4º, da CR e constitui nulidade absoluta, que se deve declarar de ofício. III.2.2. A interpretação sistêmica e coerente do Tema 1.200 do STF e a natureza do efeito secundário da condenação A sentença de primeiro grau, ao tentar justificar sua decisão, invocou o Tema 1.200 da Repercussão Geral do STF, mas o fez com uma leitura que dissocia as duas teses fixadas pela Suprema Corte. É preciso reconhecer que a decisão do STF pacificou a matéria ao firmar duas teses de observância obrigatória. A primeira tese, à qual o juízo a quo se apegou de forma incompleta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 124 afirma que a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do artigo 102 do CPM ou do artigo 92, I, b, do CP, respectivamente. Esta tese, a rigor, trata, respectivamente, da pena acessória a ser imposta pela prática de crime militar e do efeito da condenação pela prática de crime comum. O ponto crucial reside na segunda tese fixada pelo STF, que funciona como complemento e delimitador da primeira, reafirmando a regra constitucional de competência. A Tese 2 estabelece que, nos termos do artigo 125, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Suprema Corte foi categórica ao incluir, de forma expressa, as praças e a perda de sua graduação no rol da competência dos Tribunais de Justiça Militar e condicionar essa decisão à existência de um processo autônomo provocado pelo Ministério Público, procedimento este que não se confunde com o mero julgamento da ação penal originária em primeiro grau. A leitura combinada das duas teses do Tema 1.200 demonstra que, embora a perda da graduação possa ser um efeito secundário da condenação penal nos crimes comuns ou uma pena acessória nos crimes militares (Tese 1), a sua declaração e aplicação definitiva estão sujeitas a uma condição de procedibilidade e de competência absoluta, qual seja, o ajuizamento de uma ação autônoma, mediante representação do Ministério Público, perante o Tribunal competente (Tese 2). A interpretação adotada na sentença de primeiro grau, ao permitir que o CEJ decretasse a perda da graduação no bojo da própria sentença condenatória, esvaziou completamente o conteúdo normativo da Tese 2 do Tema 1.200, que exige o processo autônomo e a decisão do Tribunal. O STF, ao contrário do que equivocadamente concluiu a decisão impugnada, não autorizou o primeiro grau a suprimir a competência constitucional do Tribunal, mas, sim, confirmou que, para todos os militares (oficiais e praças), a perda do status militar exige o devido processo autônomo e a decisão do Tribunal competente, nos exatos termos da literalidade da CR. III.2.3. A violação do juízo natural e a necessidade imperativa do processo autônomo A decisão de primeiro grau em questão, além de incorrer em flagrante violação da regra de competência absoluta, também desconsiderou o procedimento estabelecido pela própria Constituição, que exige o processo autônomo. A sentença de primeiro grau, proferida pelo CEJ, reconheceu que, como a pena aplicada às praças foi superior a dois anos, a perda da graduação seria uma consequência do efeito secundário da condenação e, considerando não haver prerrogativa de foro para as praças, diferentemente dos oficiais, a perda poderia ser declarada já naquela sede jurisdicional. Tal argumento, contudo, confunde a situação constitucionalmente estabelecida para a Justiça Militar estadual com a situação estabelecida para a Justiça Militar da União. A competência da Justiça Militar da União é estabelecida no art. 124, e o julgamento para a decretação da perda do posto e da patente é estabelecida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 125 pelo art. 142, § 3º, incisos VI e VII, ambos da Constituição. A perda da graduação das praças, na Justiça Militar da União, pode ser decretada em primeiro grau de jurisdição. Na Justiça Militar dos estados, nos termos do art. 125, § 4º, tal decisão cabe exclusivamente ao Tribunal competente. O processo autônomo, referido na Tese 2 do Tema 1.200 do STF, consubstancia-se como um procedimento de natureza constitucional, iniciado por representação do Ministério Público, que visa verificar se o militar condenado perde ou não a sua graduação, devendo o Tribunal competente analisar a gravidade da conduta, a vida pregressa do militar e as demais circunstâncias fáticas e jurídicas, a fim de proferir uma decisão motivada e colegiada sobre o tema. Este procedimento é uma garantia constitucional, que impede a automática e sumária perda do status militar apenas como efeito da sentença condenatória em primeiro grau. A decretação da perda da graduação no bojo da sentença criminal de primeiro grau, tal como realizada, implica violação do juízo natural, constitucionalmente definido, para a apreciação de tão relevante questão, e dispensa do processo constitucional autônomo. Neste sentido, a decisão de primeiro grau, ao decretar a perda da graduação das praças militares estaduais, acabou por usurpar uma competência que o texto constitucional reserva, de forma expressa, ao Tribunal de Justiça Militar, violando o princípio do juiz natural e também o procedimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral. Portanto, reconheço a nulidade absoluta da parte da sentença que trata da perda da graduação, devendo a questão ser submetida ao Tribunal competente, por meio da devida representação promovida pelo Ministério Público, em estrita obediência ao comando constitucional e ao precedente vinculante. III.3. Indenização por dano moral coletivo A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição acolheu o pedido ministerial e condenou os réus ao pagamento de indenização pela ocorrência de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, aplicável aos crimes militares por força do art. 3° do CPPM. Também sob esse aspecto, a decisão merece reparos. Muito embora se possa extrair da sentença a certeza da obrigação de reparar o dano resultante do crime, nos termos do art. 109, inciso I, do CPM, para que o valor seja nela fixado, tornando-a líquida, faz-se necessário que o processo penal contenha provas sobre a ocorrência do dano que permitam quantificar o prejuízo direto e imediato sofrido pela coletividade. No caso concreto, o processo de conhecimento não enfrentou a questão e não há como deferir o pedido formulado na inicial. Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo CEJ, entendo ser o caso de ser afastada a condenação por danos morais coletivos. O art. 387, inciso IV, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, estabeleceu que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". A norma visa, precipuamente, conferir efetividade à tutela dos direitos da vítima, permitindo a formação de um título executivo judicial líquido e certo já na própria ação penal de conhecimento, sem a necessidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 126 propositura de uma nova demanda cível para a liquidação de danos cuja certeza da indenização se apresenta incontroversa com a condenação. Todavia a aplicação desse dispositivo, especialmente quando se trata de danos morais coletivos decorrentes de crimes difusos como o tráfico de drogas e a associação criminosa, exige cautela e observância estrita de requisitos processuais, sob pena de violação ao sistema acusatório e às garantias constitucionais dos réus. O STJ vem consolidando o entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para apuração da existência e da extensão do dano (AgRg no REsp n. 2.220.340/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025; AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva (AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025; AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.). O sujeito passivo nos crimes de tráfico e associação criminosa é difuso (ou seja, indeterminado), o que torna a mensuração do dano extremamente complexa e dependente de elementos probatórios que transcendem a mera comprovação da materialidade delitiva. Não basta a alegação genérica de ofensa à ordem pública ou à saúde pública; é necessária a demonstração, mediante contraditório específico, de como essa ofensa gerou dano e como quantificá-lo. No caso em apreço, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória e não obstante a gravidade dos fatos narrados – envolvendo policiais militares que desonraram a farda e utilizaram a estrutura estatal para a prática de crimes graves –, não houve, durante a instrução processual, a produção de provas voltadas especificamente a dimensionar o dano causado por essas condutas de modo a viabilizar o pleito indenizatório. Não foram apresentados elementos técnicos que permitissem valorar, com mínima precisão, a extensão do dano à imagem da corporação ou o abalo à segurança pública, no município de Montes Claros/MG, para fins de indenização pecuniária, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão ministerial. Sobre o tema, já decidiu o TJMG: A reparação prevista no art. 387, IV, do CPP destina-se a vítimas certas e determinadas, não sendo aplicável à coletividade em casos de tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de prova suficiente e específica para mensurar o dano moral coletivo, o que inviabiliza sua fixação na esfera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 127 penal. Precedentes do STJ. (Apelação Criminal 1.0000.25.399402-4/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, julgamento em 17/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025). A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige instrução probatória específica acerca da extensão do dano. Pedido genérico de reparação, desacompanhado de elementos técnicos e sem oportunização de contraditório, não autoriza a condenação ao pagamento de indenização mínima. (Apelação Criminal 1.0000.25.226858-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 29/10/2025). Não obstante a legitimidade do MPMG para pleitear o pagamento de valor mínimo referente ao dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas, trata-se de elemento subjetivo que exige o exaurimento de instrução específica, de modo a quantificar, ainda que minimamente, o abalo à saúde pública. Desse modo, embora a instrução do feito tenha se revelado suficiente para o julgamento do delito praticado, não houve discussão clara, devidamente instruída, que indicasse os prejuízos causados à sociedade (Apelação Criminal 1.0000.25.229981-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 17/12/2025, publicação da súmula em 19/12/2025). Dessa forma, a fixação de indenização por danos morais coletivos na espécie não pode subsistir ante a ausência de instrução processual específica que garantisse o contraditório sobre a extensão e o valor do dano, impondo-se a reforma da sentença, para ser decotada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos imposta aos réus Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira, bem como negar provimento ao pleito em relação ao ora condenado, Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho. III.4. Manutenção de medidas cautelares A defesa dos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen e Sgt PM Marcelo Neves requer a revogação das medidas cautelares a eles impostas. Não vejo razões para acolher a pretensão dos apelantes. Como consignado no julgamento, por esta Primeira Câmara, da medida cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público com vistas à reaplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor dos réus (Processo n. 2000054-37.2025.9.13.0000): [...] a superveniência de um édito condenatório, por crimes de tamanha magnitude e com penas elevadas, reforça a necessidade de manutenção de mecanismos de controle sobre os réus (...) A natureza dos crimes, a periculosidade demonstrada e o risco de reiteração delitiva justificam plenamente a imposição desta restrição, que visa resguardar o meio social e garantir a futura aplicação da lei penal, sem implicar um encarceramento prematuro. A medida atende aos critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282 do Código de Processo Penal, sendo imperiosa para acautelar o processo e a sociedade. Assim, pelas mesmas razões, no momento em que as condenações proferidas em primeiro grau de jurisdição são mantidas e outras são proferidas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 128 entendo que também devem ser mantidas as medidas cautelares impostas aos condenados, uma vez que se revelam adequadas à gravidade dos crimes, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos condenados, nos termos do art. 282 do CPP. Os elementos concretos dos autos evidenciam a gravidade das condutas perpetradas, em especial dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico, bem como, especificamente, do planejamento para a prática de diversos homicídios, o que revela o risco concreto à ordem pública. Nesse aspecto, importa destacar o entendimento do STJ segundo o qual: Não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.) III.5. Pleito por transação penal, Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e aplicação dos “sursis” processual ou da execução da pena, ou substituição da pena privativa de liberdade por medida diversa A pretensão da defesa do apelante Ten PM Luís Eustáquio de aplicação de institutos despenalizadores e medidas alternativas à prisão esbarra, de forma intransponível, na realidade jurídico-processual consolidada nos autos, notadamente no quantum da pena aplicada – 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção – e na gravidade concreta das condutas por ele perpetradas. A reprimenda no patamar fixado excede, em muito, os limites objetivos estabelecidos pelo legislador para a concessão de quaisquer dos benefícios pleiteados. Não se trata de mera discricionariedade judicial, mas de estrita legalidade e da necessária resposta estatal à criminalidade organizada instalada no seio da corporação militar. Quanto ao pedido de transação penal, previsto no art. 76 da Lei n. 9.099/95, é imperioso destacar que tal instituto é reservado exclusivamente às infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. No caso em tela, o réu foi condenado por crimes de extrema gravidade, cujas penas máximas abstratas e concretas ultrapassam largamente esse limite. Portanto, sob a ótica objetiva, é juridicamente impossível a aplicação da transação penal, uma vez que a soma das penas máximas abstratas dos crimes pelos quais o réu foi condenado, bem como as penas concretamente aplicadas, afastam a incidência de tal instituto despenalizador. No que tange ao ANPP, disciplinado no art. 28-A do CPP, a pretensão defensiva falece por múltiplos fundamentos. Primeiramente, o instituto pressupõe a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, requisito que não se verificou nos autos, tendo o réu exercido sua defesa de forma combativa, contestando as acusações até o final da instrução. Ademais, o ANPP é cabível apenas para infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. Embora alguns delitos isolados pudessem, em tese, ter pena mínima inferior a esse patamar, a incidência do concurso material de crimes e a natureza da associação criminosa – que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 129 pressupõe, pela própria tipificação, o potencial de violência e grave ameaça, corroborado nos autos pelo planejamento de homicídios e extorsões – impedem a celebração do acordo. Além disso, o § 2º, inciso II, do referido artigo veda expressamente o ANPP se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. A sentença reconheceu categoricamente que o réu Ten PM Luís Eustáquio atuava como líder ("Bruxo") de uma associação criminosa estável e permanente, dedicada ao tráfico de drogas e outros ilícitos, o que denota habitualidade criminosa e profissionalismo na conduta delitiva, tornando a medida despenalizadora insuficiente e inadequada para a reprovação e a prevenção do crime. Por fim, o Ministério Público não formulou proposta de acordo e, encontrando-se o feito já sentenciado, operou-se a preclusão lógica para a propositura de acordo que visa, precipuamente, evitar o processo. Igualmente descabido é o pleito de suspensão condicional do processo (sursis processual), previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95. O benefício exige que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano. No caso concreto, o réu foi condenado, em concurso material, por diversos crimes cujas penas mínimas, mesmo isoladamente, excedem esse patamar. Além disso, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, consubstanciada na Súmula 243 do STJ, "o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano". Considerando que a pena concreta ultrapassou 10 (dez) anos de reclusão, a aplicação deste instituto é manifestamente descabida. Quanto à suspensão condicional da pena, prevista no art. 84 do CPM, verifica-se que o requisito objetivo primordial não foi preenchido. O CPM estabelece que a suspensão condicional da pena somente pode ser concedida aos sentenciados a pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos. O Ten PM Luís Eustáquio foi condenado a uma pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, além de meses de detenção. O quantum da pena aplicada, que reflete a gravidade dos fatos e a pluralidade de crimes, supera, e muito, o limite legal autorizador do benefício. Finalmente, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ou diversas da prisão, o pleito é igualmente improcedente. Embora entenda ser possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso de crimes militares, por força do disposto no art. 12 do CP, o réu não preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do mesmo regramento, o qual exige que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos. Como exaustivamente ressaltado, o Ten PM Luís Eustáquio foi condenado a uma pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, além de meses de detenção. Ressalte-se que a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi da associação criminosa – que incluía o uso de viaturas para transporte de criminosos, o desvio de armamento e entorpecentes apreendidos e a coação de testemunhas –, exige uma resposta penal rigorosa e efetiva. A sociedade e a própria corporação militar, vitimadas pelas ações do réu e seus comparsas, demandam a aplicação integral da lei penal, sem a concessão de benefícios que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 130 não se amoldam à realidade dos fatos provados. O cumprimento da pena privativa de liberdade constitui corolário lógico e legal das condenações impostas, não havendo qualquer fato novo ou dispositivo jurídico que autorize a mitigação do decreto condenatório. III.6. Restituição de objetos/bens/valores/coisas apreendidas na residência do acusado A defesa do apelante Sgt PM Marcelo Neves pleiteia a restituição de "um aparelho telefone celular de terminal 784 +55(38)99997-0016" e de "um smarthfone samsung no. 992722808", este pertencente a sua filha, A.E.M.N., ambos os aparelhos apreendidos no dia 14/02/2022. De fato, extrai-se dos autos que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos, na residência do Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, dois aparelhos celulares, sendo um "SMARTPHONE XIAOMI M2102J20SG POCO X3 PRO - IMEI: 866351054967898 IMEI 2:866351054967898" e um "SMARTPHONE SAMSUNG MODELO G610M IMEI: 352607090452125" (Evento 1, DOC103, fls. 7/8, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003), tendo sido o primeiro deles identificado como o telefone utilizado pelo Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, de terminal 55 (38) 99997-0016, e objeto da extração de dados realizada em 15/02/2022, constante do Relatório n. 008/2022/GCOC (Evento 1, DOC 104 e 105) e do Relatório n. 017/2022/GCOC (Evento 1, DOC 106 a 111). Assim, de acordo com o CPPM, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 190), devendo ser restituídas ao lesado ou a terceiro de boa-fé, decorrido o prazo de noventa dias após o trânsito em julgado de sentença condenatória (art. 196, alínea "b"). Nesse sentido, já decidiu o TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VALORES EM DINHEIRO E TELEFONES CELULARES - OBJETOS QUE AINDA INTERESSAM À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - RESTITUIÇÃO INCABÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. Demonstrado que os objetos apreendidos ainda interessam à elucidação dos fatos e que não há decisão de mérito com trânsito em julgado, incabível a restituição requerida. (Apelação Criminal 1.0000.23.342539-6/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 28/06/2024) Portanto, utilizado o celular na prática de crimes e pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, mostra-se inviável a restituição do aparelho celular relativo ao terminal +55(38)99997-0016, pertencente ao réu Sgt PM Marcelo Neves. Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação ao aparelho celular de terminal 55(38)992722808, que, segundo a defesa do apelante, embora tenha sido apreendido, pertence à filha do condenado. Compulsando os autos, não se verifica que o referido aparelho com o terminal correspondente tenha sido utilizado pelo réu na prática delituosa. Em análise dos Relatórios n. 008/2022/GCOC (Evento 1, DOC 104 e 105) e n. 017/2022/GCOC (Evento 1, DOC 106 a 111), observa-se que apenas o terminal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 131 de +55(38) 99997-0016 foi objeto de extração de dados e revelou a prática de crimes por parte do condenado. Não havendo, pois, motivos para que o celular de terminal 55(38)992722808 permaneça custodiado, a sua restituição é medida que se impõe. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PERDIMENTO DE BEM DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA DE BOA-FÉ COMPROVADA - BEM QUE NÃO INTERESSA À INVESTIGAÇÃO, NÃO É PRODUTO DE CRIME NEM FOI UTILIZADO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA - RESTITUIÇÃO À LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O perdimento de bens, em favor da União, apreendidos em contexto de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tem previsão em foro constitucional e, em regra, é mera decorrência da sentença condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei n.º 11.343/06, "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (STF, Tema 647, Leading Case RE 638491/PR, julgado em 17/05/2017, Relator Min. Luiz Fux). 2. No entanto, restando comprovada a legítima propriedade do telefone celular arrecadado em poder do réu (por parte de terceira pessoa de boa-fé), a desnecessidade da manutenção de sua apreensão para elucidação do delito em apuração (até porque já existente sentença de mérito), bem como a não demonstração de sua origem ilícita ou de sua utilização - nem uma vez sequer - para a prática da narcotraficância, imperiosa se torna a restituição do bem à terceira interessada. 3. Recurso provido. (Apelação Criminal 1.0155.16.001285-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 19/05/2020. g.n.) Por tais razões, defiro, em parte, o pleito do apelante, para que seja restituído ao réu Sgt PM Marcelo Neves o aparelho celular "smarthfone samsung no. 992722808", sob condição de prova inequívoca da propriedade. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pelas defesas do Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, do Cb PM Julimar Brito Ferreira, do Sgt PM Marcelo Neves dos Santos, do ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e do Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, as quais versavam sobre inépcia da denúncia, violação ao princípio do promotor natural e atuação do GAECO, cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia da prova digital, nulidades em buscas e apreensões, incompetência da Justiça Militar, rito processual e demais nulidades processuais, mantendo a validade de todos os atos processuais praticados e das provas produzidas, notadamente as extrações de dados telemáticos e a prova oral colhida. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para reformar a sentença de primeiro grau e: a) CONDENAR o réu Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho pela prática do crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 132 do CP, e pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM; b) CONDENAR os réus Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e Cb PM Julimar Brito Ferreira pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006. Simultaneamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS interpostos pelo Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, pelo Sgt PM Marcelo Neves dos Santos e pelo Cb PM Julimar Brito Ferreira, para: a) REDIMENSIONAR a pena-base imposta a todos os condenados pela prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), reduzindo-a ao mínimo legal de 01 (um) ano; b) AFASTAR a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos; c) DECLARAR A NULIDADE da parte da sentença que decretou a perda da graduação das praças, devendo a questão ser submetida a este Tribunal de Justiça Militar em processo autônomo, mediante representação do Ministério Público, nos termos do artigo 125, §4º, da CR; d) especificamente quanto ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, ALTERAR o fundamento da absolvição quanto ao crime de prevaricação (fato de 06/05/2020) para a alínea "b" do artigo 439 do CPPM (não constituir o fato infração penal); e) especificamente quanto ao apelante Sg PM Marcelo Neves dos Santos, DETERMINAR a restituição do aparelho celular Samsung modelo G610M, pertencente a sua filha, mediante comprovação de propriedade. Em consequência do acolhimento parcial dos recursos e do redimensionamento das penas, procedo à nova totalização das reprimendas impostas aos condenados, que passam a ser definitivas nos seguintes termos: Ao condenado TEN PM LUÍS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES, fica estabelecida a pena unificada de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas e redimensionadas: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 133 40, II, Lei n. 11.343/06); e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção pelo crime de prevaricação, em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). Ao condenado EX-CB PM FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA, fica estabelecida a pena unificada de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas e redimensionadas: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); 01 (um) ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM); e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de prevaricação, em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). Ao condenado SGT PM MARCELO NEVES DOS SANTOS, fica estabelecida a pena unificada de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas, redimensionadas e acrescidas nesta instância: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06), condenação esta imposta em grau de recurso; 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); e 07 (sete) meses de detenção pelo crime de prevaricação, em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). Ao condenado CB PM JULIMAR BRITO FERREIRA, fica estabelecida a pena unificada de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena resulta das condenações mantidas, redimensionadas e acrescidas nesta instância: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP); 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06), condenação esta imposta em grau de recurso; 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, II, Lei n. 11.343/06); e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de prevaricação, em continuidade delitiva (art. 319 c/c art. 80, CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 134 Ao condenado CB PM NAEDSON LÚCIO DE CARVALHO, fica estabelecida a pena unificada de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena resulta das condenações impostas nesta instância recursal: 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 dias de reclusão pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM). Nos demais termos condenatórios, a r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição fica mantida. Nestes aspectos, os recursos de defesa ficam improvidos. Mantenho as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos réus, ante a persistência dos motivos ensejadores de sua decretação, a gravidade concreta dos crimes praticados e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, indeferindo os pleitos de revogação. Nego provimento aos pedidos de isenção de custas, suspensão condicional da pena, transação penal, acordo de não persecução penal ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, notadamente o quantum de pena aplicado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR O Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Montes Claros/MG – Curadoria do Controle Externo da Atividade Policial –, o Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0433.20.001287-3, com o objetivo de apurar, inicialmente, a suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, participação em organização criminosa e outras infrações penais correlatas, tendo como investigado HUGO FERREIRA RAFAEL, vulgo “Hugo Pitbull”. Nos autos da medida cautelar de busca e apreensão e decretação de prisão preventiva tombada sob o n. 0087537-61.2020.8.13.04331, ajuizada em face do investigado HUGO FERREIRA RAFAEL, obteve-se, em contexto de “encontro fortuito de prova”, robustos indícios do envolvimento de policiais militares com a prática de diversas infrações penais, no exercício da atividade de militar ou em razão dela. Isso porque, em cumprimento à decisão exarada nos autos da referida medida cautelar, após ter sido apreendido o aparelho de telefone celular pertencente a HUGO FERREIRA RAFAEL, realizou-se a devassa no equipamento, já que autorizada a quebra do sigilo dos dados nele contidos, o que permitiu a constatação de que o alvo manteve, ao menos entre 2017 e 16 janeiro de 2022, estreito relacionamento de índole eminentemente criminosa com os policiais militares que foram denunciados – Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Julimar Brito Ferreira, Marcelo Neves dos Santos, Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e Naedson Lúcio de Carvalho. A denúncia oferecida pelo Ministério Público – de 79 (setenta e nove) laudas – descreveu de forma pormenorizada as condutas individualizadas dos cinco policiais militares acusados, tipificando os crimes praticados, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 135 preenchimento dos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPM). A instrução teve o seu curso normal. É um processo complexo e, diante do acervo probatório consubstanciado em interceptações telemáticas, dados de geolocalização de viaturas, depoimentos testemunhais e documentos apreendidos, foi possível apurar a responsabilidade penal dos acusados. Enalteço o trabalho hercúleo desenvolvido pelo eminente relator na análise deste processo, para acompanhar integralmente a rejeição de todas as preliminares arguidas pelas defesas de Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Julimar Brito Ferreira, Marcelo Neves dos Santos, Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e Naedson Lúcio de Carvalho, as quais versavam sobre inépcia da denúncia, violação ao princípio do promotor natural e atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cerceamento de defesa, quebra da cadeia de custódia da prova digital, nulidades em buscas e apreensões, incompetência da Justiça Militar, rito processual e demais nulidades processuais, mantendo a validade de todos os atos processuais praticados e das provas produzidas, notadamente as extrações de dados telemáticos e a prova oral colhida. No mérito, acompanho o relator, para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e: a) CONDENAR o réu Naedson Lúcio de Carvalho pela prática do crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, e pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM; b) CONDENAR os réus Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006. Acompanho, também, o relator, para dar parcial provimento aos recursos defensivos interpostos por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, Marcelo Neves dos Santos e Julimar Brito Ferreira, a fim de: a) REDIMENSIONAR a pena-base imposta a todos os condenados pela prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), reduzindo-a ao mínimo legal de 01 (um) ano; b) AFASTAR a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos; c) DECLARAR A NULIDADE da parte da sentença que decretou a perda da graduação das praças, devendo a questão ser submetida a este Tribunal de Justiça Militar, em processo autônomo, mediante representação do Ministério Público, nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição da República; d) especificamente quanto ao apelante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, ALTERAR o fundamento da absolvição quanto ao crime de prevaricação (fato de 06/05/2020) para a alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (não constituir o fato infração penal); e) especificamente quanto ao apelante Marcelo Neves dos Santos, DETERMINAR a restituição do aparelho celular Samsung modelo G610M, pertencente a sua filha, mediante comprovação de propriedade. Em razão do acolhimento parcial dos recursos, ratifico o redimensionamento das penas da lavra do eminente relator, com a nova totalização das reprimendas impostas aos condenados, a manutenção das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 136 medidas cautelares diversas da prisão impostas aos réus e o afastamento da condenação por danos morais coletivos, por ausência de instrução específica. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e os votos dos eminentes desembargadores relator e revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de janeiro de 2026. Desembargador FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Relator